Tribunal: CARF
Processo: 16682.721199/2020-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO.
Se o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado sobre os pontos articulados pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do CPC/2015.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.99, DA PORTARIA CARF no1.634/2023 (NOVO RICARF).
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
Assim, não se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, por força do disposto no art.99, da Portaria CARF no1.634/2023, e não geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral, as seguintes despesas: manutenção predial, despesas com propaganda e marketing, gastos com saúde dos funcionários, gastos com informática, gastos com limpeza e manutenção predial, gastos com representantes comerciais, gastos com recrutamento e seleção, serviços temporários, locação de mão de obra, gastos com jardinagem, gastos com auditoria e consultoria, serviços de transporte externo de funcionários, fretes na transferências de produtos acabados, imobilizados e materiais de uso e consumo, fretes na remessa de mercadoria ou bem para demonstração, fretes na transferência de amostra grátis, fretes na devolução de vendas, fretes na saída de mercadorias para terceiros (operação de remessa), fretes na aquisição de bem que não se enquadra como insumo: descrição do item da NF-e, fretes na transferência de bem que não se enquadra como insumo, gastos com logística aduaneira ou portuária, despesas com locação de veículos e despesas com condomínio e fundo de reserva.
CUSTOS/DESPESAS. INDUMENTÁRIAS (UNIFORMES E EPI). CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com indumentária (uniformes/EPIs) fornecidos aos empregados do setor de produção se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo. Assim, por força do disposto no art.99, da Portaria CARF no1.634/2023 (novo RICARF), geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE RECICLÁVEIS. SUCATA. NÃO IMPEDIMENTO. POSSIBILIDADE.
Em julgamento do STF, na sistemática de repercussão geral, foram afastados os dispositivos legais que estabeleciam restrições ao creditamento das contribuições ao PIS e COFINS na aquisição de recicláveis, estabelecendo a seguinte tese no tema 404:“São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis. Recurso extraordinário provido. Assim, por força do disposto no art.99, da Portaria CARF no1.634/2023 (novo RICARF), geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO DE RECICLÁVEIS. CRÉDITO BÁSICO INTEGRAL. POSSIBILIDADE
Os custos com fretes sobre a aquisição de insumos recicláveis geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
INSUMOS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES. TRANSPORTE DE EMBALAGENS DE TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS. VASILHAMES E SACARIA. POSSIBILIDADE.
Os fretes para transferência de embalagens entre estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de serviço essencial ao processo produtivo, subsome-se ao conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos ensejam creditamento.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.99, DA PORTARIA CARF no1.634/2023 (NOVO RICARF).
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
Assim, não se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, por força do disposto no art.99, da Portaria CARF no1.634/2023, e não geram créditos da contribuição. passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral, as seguintes despesas: manutenção predial, despesas com propaganda e marketing, gastos com saúde dos funcionários, gastos com informática, gastos com limpeza e manutenção predial, gastos com representantes comerciais, gastos com recrutamento e seleção, serviços temporários, locação de mão de obra, gastos com jardinagem, gastos com auditoria e consultoria, serviços de transporte externo de funcionários, fretes na transferências de produtos acabados, imobilizados e materiais de uso e consumo, fretes na remessa de mercadoria ou bem para demonstração, fretes na transferência de amostra grátis, fretes na devolução de vendas, fretes na saída de mercadorias para terceiros (operação de remessa), fretes na aquisição de bem que não se enquadra como insumo: descrição do item da NF-e, fretes na transferência de bem que não se enquadra como insumo, gastos com logística aduaneira ou portuária, despesas com locação de veículos e despesas com condomínio e fundo de reserva.
CUSTOS/DESPESAS. INDUMENTÁRIAS (UNIFORMES E EPI). CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com indumentária (uniformes/EPIs) fornecidos aos empregados do setor de produção se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo. Assim, por força do disposto no art.99, da Portaria CARF no1.634/2023 (novo RICARF), geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE RECICLÁVEIS. SUCATA. NÃO IMPEDIMENTO. POSSIBILIDADE.
Em julgamento do STF, na sistemática de repercussão geral, foram afastados os dispositivos legais que estabeleciam restrições ao creditamento das contribuições ao PIS e COFINS na aquisição de recicláveis, estabelecendo a seguinte tese no tema 404:“São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis. Recurso extraordinário provido. Assim, por força do disposto no art.99, da Portaria CARF no1.634/2023 (novo RICARF), geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO DE RECICLÁVEIS. CRÉDITO BÁSICO INTEGRAL. POSSIBILIDADE
Os custos com fretes sobre a aquisição de insumos recicláveis geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
INSUMOS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES. TRANSPORTE DE EMBALAGENS DE TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS. VASILHAMES E SACARIA. POSSIBILIDADE.
Os fretes para transferência de embalagens entre estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de serviço essencial ao processo produtivo, subsome-se ao conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos ensejam creditamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721199/2020-73
ACÓRDÃO
3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU AÇOS LONGOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou
motivação cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado
cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO.
Se o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado sobre os
pontos articulados pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no
procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar
provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal
direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do CPC/2015.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ART.99, DA PORTARIA CARF no1.634/2023 (NOVO RICARF).
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
Assim, não se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, por força
do disposto no art.99, da Portaria CARF no1.634/2023, e não geram
créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o
Fl. 11654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

faturamento mensal e/ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral, as seguintes despesas: manutenção predial, despesas com
propaganda e marketing, gastos com saúde dos funcionários, gastos com
informática, gastos com limpeza e manutenção predial, gastos com
representantes comerciais, gastos com recrutamento e seleção, serviços
temporários, locação de mão de obra, gastos com jardinagem, gastos com
auditoria e consultoria, serviços de transporte externo de funcionários,
fretes na transferências de produtos acabados, imobilizados e materiais de
uso e consumo, fretes na remessa de mercadoria ou bem para
demonstração, fretes na transferência de amostra grátis, fretes na
devolução de vendas, fretes na saída de mercadorias para terceiros
(operação de remessa), fretes na aquisição de bem que não se enquadra
como insumo: descrição do item da NF-e, fretes na transferência de bem
que não se enquadra como insumo, gastos com logística aduaneira ou
portuária, despesas com locação de veículos e despesas com condomínio e
fundo de reserva.
CUSTOS/DESPESAS. INDUMENTÁRIAS (UNIFORMES E EPI). CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com indumentária (uniformes/EPIs)
fornecidos aos empregados do setor de produção se enquadram na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo.
Assim, por força do disposto no art.99, da Portaria CARF no1.634/2023
(novo RICARF), geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do
valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE RECICLÁVEIS. SUCATA. NÃO IMPEDIMENTO.
POSSIBILIDADE.
Em julgamento do STF, na sistemática de repercussão geral, foram
afastados os dispositivos legais que estabeleciam restrições ao
creditamento das contribuições ao PIS e COFINS na aquisição de
recicláveis, estabelecendo a seguinte tese no tema 404:“São
inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a
apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis.
Recurso extraordinário provido. Assim, por força do disposto no art.99, da
Portaria CARF no1.634/2023 (novo RICARF), geram créditos da
contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento
mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
Fl. 11655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO DE RECICLÁVEIS. CRÉDITO BÁSICO
INTEGRAL. POSSIBILIDADE
Os custos com fretes sobre a aquisição de insumos recicláveis geram
direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
INSUMOS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES. TRANSPORTE DE
EMBALAGENS DE TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS. VASILHAMES E
SACARIA. POSSIBILIDADE.
Os fretes para transferência de embalagens entre estabelecimentos da
mesma firma, por se tratar de serviço essencial ao processo produtivo,
subsome-se ao conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos
ensejam creditamento.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ART.99, DA PORTARIA CARF no1.634/2023 (NOVO RICARF).
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
Assim, não se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, por força
do disposto no art.99, da Portaria CARF no1.634/2023, e não geram
créditos da contribuição. passíveis de desconto do valor calculado sobre o
faturamento mensal e/ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral, as seguintes despesas: manutenção predial, despesas com
propaganda e marketing, gastos com saúde dos funcionários, gastos com
informática, gastos com limpeza e manutenção predial, gastos com
representantes comerciais, gastos com recrutamento e seleção, serviços
temporários, locação de mão de obra, gastos com jardinagem, gastos com
auditoria e consultoria, serviços de transporte externo de funcionários,
fretes na transferências de produtos acabados, imobilizados e materiais de
uso e consumo, fretes na remessa de mercadoria ou bem para
demonstração, fretes na transferência de amostra grátis, fretes na
devolução de vendas, fretes na saída de mercadorias para terceiros
(operação de remessa), fretes na aquisição de bem que não se enquadra
como insumo: descrição do item da NF-e, fretes na transferência de bem
que não se enquadra como insumo, gastos com logística aduaneira ou
Fl. 11656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

portuária, despesas com locação de veículos e despesas com condomínio e
fundo de reserva.
CUSTOS/DESPESAS. INDUMENTÁRIAS (UNIFORMES E EPI). CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com indumentária (uniformes/EPIs)
fornecidos aos empregados do setor de produção se enquadram na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo.
Assim, por força do disposto no art.99, da Portaria CARF no1.634/2023
(novo RICARF), geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do
valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE RECICLÁVEIS. SUCATA. NÃO IMPEDIMENTO.
POSSIBILIDADE.
Em julgamento do STF, na sistemática de repercussão geral, foram
afastados os dispositivos legais que estabeleciam restrições ao
creditamento das contribuições ao PIS e COFINS na aquisição de
recicláveis, estabelecendo a seguinte tese no tema 404:“São
inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a
apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis.
Recurso extraordinário provido. Assim, por força do disposto no art.99, da
Portaria CARF no1.634/2023 (novo RICARF), geram créditos da
contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento
mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO DE RECICLÁVEIS. CRÉDITO BÁSICO
INTEGRAL. POSSIBILIDADE
Os custos com fretes sobre a aquisição de insumos recicláveis geram
direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
INSUMOS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES. TRANSPORTE DE
EMBALAGENS DE TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS. VASILHAMES E
SACARIA. POSSIBILIDADE.
Os fretes para transferência de embalagens entre estabelecimentos da
mesma firma, por se tratar de serviço essencial ao processo produtivo,
subsome-se ao conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos
ensejam creditamento.

Fl. 11657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o processo da seguinte forma: i) por
unanimidade, no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da preliminar de
pagamento parcial e das alegações de glosas de créditos sobre fretes nas importações de sucatas,
e, na parte conhecida, dar provimento parcial para reverter as seguintes glosas: a) aquisições de
indumentárias (uniformes e EPIs); b) aquisições de sucatas; c) fretes nas aquisições de sucatas; d)
serviços de fretes no transporte internacional de cargas; e) fretes na remessa ou retorno de
vasilhame ou sacarias (estocadores ou spiders de acordo com a descrição do CFOP da EFD ICMS IPI
ou da NF); f) fretes na remessa ou devolução de vasilhames ou sacarias (estocadores, spiders e
similares); e g) fretes na transferência de estocadores (vasilhames e sacarias). ii) por voto de
qualidade, para manter as glosas dos seguintes itens: a) gastos com saúde; b) gastos com
representantes comerciais; c) transferências de produtos acabados; d) frete na remessa de
mercadoria ou bem para demonstração; e) frete na transferência de amostra grátis; f) saída de
mercadorias para terceiros (operação de remessa); g) dispêndios com vale-transporte; h) com
contratação de pessoa jurídica para transporte do trajeto de ida e volta do trabalho da mão de
obra empregada em seu processo produtivo; e i) serviços ligados ao transporte marítimo de
cargas; Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira
Guimarães e Keli Campos de Lima. iii) por maioria, para manter as glosas quanto os itens: a)
devolução de vendas; e b) despesas com taxas de condomínio e fundo de reserva em locação de
prédios. Vencido o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues quanto ao último item e
vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Keli Campos de Lima quanto
ao primeiro item. Os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Keli Campos de Lima e
Joana Maria de Oliveira Guimarães acompanharam o relator pelas conclusões quanto a glosa dos
dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros, por aplicação da
Súmula CARF n. 190. Julgamento realizado após a vigência da Lei no14.689/2023 e da IN RFB
no2.205/2024, as quais deverão ser observadas quando do cumprimento da decisão.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Fabio Kirzner Ejchel,Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a
conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

Fl. 11658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Autos de Infração de COFINS (fls. 8687/8694) e de
Contribuição ao PIS (fls. 8695/8702), formalizando crédito tributário nos valores
respectivamente de R$ 146.945.830,22 e R$ 31.902.712,95, totalizando R$
178.848.543,17 (fls. 8890), aí incluídos valores principais, multa proporcional de
75% e juros de mora calculados até 12/2020.
Os Autos foram lavrados em razão da constatação de infrações descritas como
créditos descontados indevidamente na apuração da contribuição, créditos esses
decorrentes de operações vinculadas aos registros A 100, C 100, D 100 e F 100 da
Escrituração Fiscal Digital - EFD-Contribuições, de períodos de janeiro a dezembro
de 2016 (fls. 8688/8690 e 8696/8698).
As irregularidades observadas foram consubstanciadas no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 8705/8889, no qual inicia a Fiscalização expondo o objeto principal da
contribuinte (Gerdau), segundo o Estatuto Consolidado na Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, de 20 de abril de 2017:
A indústria e o comércio de produtos de aço e respectivas matérias-primas e
subprodutos, comercialização de combustíveis sólidos, dentre eles, carvão
metalúrgico, carvão térmico, antracito, coque metalúrgico, coque fundição e
coque verde de petróleo, podendo ainda exercer atividades complementares
destas e quaisquer outras que, direta ou indiretamente, se relacionem com o seu
objeto, incluindo mineração, construção, transformação de laminados e prestação
de serviços técnicos especializados, elaboração, execução e administração de
projetos de florestamento e reflorestamento, bem como a exportação e
importação de bens de ou para sua indústria e atividades relacionadas à produção
de carvão vegetal, o transporte via rodoviária, ferroviária, marítima e ou pluvial de
bens de sua indústria, as atividades portuárias fora de área de porto organizado e
as de operador portuário, de que trata a Lei n° 8.630, de 25.02.93, e ainda, a
geração, transmissão e comercialização de energia elétrica.
Na sequência, registra o autuante o início do procedimento de fiscalização em
04/12/2019 e seu objetivo de verificar e analisar, por amostragem, as bases de
cálculo de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS com base na
sistemática do regime não-cumulativo, relativamente ao período de apuração de
janeiro a dezembro de 2016, o que foi feito por meio do exame das informações
contidas nas Escriturações Fiscais Digitais da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições) entregues à RFB,
notas fiscais eletrônicas (NF-e), conhecimentos de transporte eletrônicos (CT-e),
além das planilhas e documentos disponibilizados e informações prestadas por
Fl. 11659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

escrito pela contribuinte, sendo constatadas irregularidades na apuração da base
de cálculo dos créditos das contribuições que descreve no tópico 2.
Sob o título de Descrição dos Fatos, relaciona, no tópico 2, arquivos da EFD-
Contribuições, de janeiro a dezembro de 2016, objeto de análise e intimação para
apresentação de documentos e esclarecimentos acerca de informações
registradas em seus Blocos A, C, D e F e outras informações econômico-fiscais ou
contábeis.
Aborda, então, cada bloco, iniciando, no item 2.1, com o Bloco "A", em relação ao
qual descreve as operações a serem escrituradas nos registros desse Bloco, as
intimações e respostas apresentadas.
No item 2.1.1 aborda aquisições de serviços utilizados como insumos:
Reporta-se ao art. 3°, II, das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003, ao
conceito de insumo analisado pelo STJ no julgamento RE 1.221.170/PR, e, como
consequência dele, à Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF exarada pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ao Parecer Normativo (PN) Cosit/RFB n°
5, de 17 de dezembro de 2018, que, nos termos do art. 8° da IN RFB n° 1396, de
16 de setembro de 2013, tem efeito vinculante no âmbito da RFB em relação à
interpretação a ser dada à matéria.
Passa a analisar a possibilidade do desconto de crédito de PIS e COFINS incidentes
nas aquisições dos serviços tomados pela Gerdau, sob os subtítulos a seguir
relacionados,
para
os
quais
descreve,
individualizadamente,
intimação
formalizada, correspondentes respostas e respectivas análises e conclusões.
2.1.1.1- VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE PESSOAS E BENS, MONITORAMENTO
ELETRÔNICO E SEGURANÇA ELETRÔNICA, ESCOLTA, SERVIÇOS GERAIS DE
RECEPÇÃO e VIGILÂNCIA SEGURANÇA ELETRÔNICA Descreve intimação e resposta
apresentada e expõe:
Em que pese a Gerdau considerar os serviços essenciais para a sua atividade, os
serviços de vigilância, segurança, monitoramento, escolta e serviços gerais de
recepção constituem atividades intermediárias da pessoa jurídica, não se
enquadrando como insumo por carecerem de um dos critérios estabelecidos pelo
STJ.
Transcreve A Solução de Consulta n° 67 - Cosit, de 20/01/2017, e ementa de
Acórdão CARF para concluir:
Ante o exposto, faz-se necessário glosar os créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes na aquisição dos serviços aqui tratados tendo em
vista que tais serviços não se enquadram na definição de insumo. Os valores a
serem glosados se referem aos registros constantes da planilha "REGISTROS A170
-TIF n° 02", vinculados à Natureza da Base de Cálculo AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMO e ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Fl. 11660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Ressalta que os serviços vinculados à Natureza da Base de Cálculo ALUGUÉIS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS se vinculam, de fato, à Natureza da Base de Cálculo
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO, conforme resposta da
Gerdau ao item 1 do TIF n° 2 e planilha "Registro A170 Item I Aluguel.xlsx"
apresentada por ela.
Natureza
da
Base
de
Cálculo
do
CréditoTipos
de
ServiçoSequência
InicialSequência Final Aluguéis de máquinase equipamentosMONITORAMENTO
ELETRÔNICO E SEGURANÇA ELETRÔNICA1155712175 SERVIÇOS GERAIS DE
RECEPÇÃO3377S333SS

VIGILÂNCIA
E
SEGURANÇA
DE
PESSOAS
E
BENS393744075S VIGILÂNCIAS EGURANCA ELETRÔNICA4075941333 Aquisição de
serviços utilizados como insumoESCOLTA4272Z42732 MONITORAMENTO
ELETRÔNICO E SEGURANÇA ELETRÔNICA4299043007 SERVIÇOS GERAIS DE
RECEPÇÃO440574-393

VIGILÂNCIA
E
SEGURANÇA
CE
PESSOAS
E
BENS4463144675 V1GILANCIA5EGURANCA ELETRÔNICA446764469S 2.1.1.2-
MEDICINA, SERVIÇOS HOSPITALARES, FISIOTERAPIA E FISICULTOR e GINÁSTICA,
DANÇA, ESPORTES, NATAÇÃO E DEMAIS No item 2.1.1.2, a Fiscalização descreve
intimação e resposta apresentada e expõe:
Para justificar a relevância dos serviços médicos, a Gerdau cita as normas
regulamentadoras NR 4 e NR 7 impostas a ela. Tais normas devem ser cumpridas
por todas as empresas não importando o segmento que elas ocupam. Por
exemplo, os exames admissionais, demissionais, periódicos, de retorno ao
trabalho e de mudança de função, os quais estão previstos na NR 7, são
direcionados a todos os empregados da pessoa jurídica, sejam eles da área
administrativa, de vendas, de produção ou de qualquer outra área. Assim, a
obrigatoriedade imposta pela legislação é para todo e qualquer trabalhador e
para toda e qualquer empresa.
Menciona referidas "Norma Reguladora 4" e "Norma Reguladora 7" e continua:
É evidente que os serviços aqui tratados não se enquadram no conceito de
insumo. Conforme bem definido no PN Cosit/RFB n° 5/18, os itens impostos à
pessoa jurídica pela legislação devem ter relação com o processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, não podendo ser considerados para fins de
creditamento das contribuições: a) itens exigidos pela legislação relativos à pessoa
jurídica como um todo; e b) itens relativos a atividades diversas da produção de
bens ou prestação de serviços.
Cita Acórdão do CARF e conclui pela glosa dos créditos incidentes na aquisição dos
serviços aqui tratados por não se enquadrarem na definição de insumo.
Esclarece que os valores a serem glosados se referem aos registros constantes da
planilha "REGISTROS A170 - TIF n° 02", vinculados à Natureza da Base de Cálculo
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO e ALUGUÉIS DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS e ressalta que os serviços vinculados à Natureza da Base de
Cálculo ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS se vinculam, de fato, à
Natureza da Base de Cálculo AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
Fl. 11661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

INSUMO, conforme resposta da Gerdau ao item 1 do TIF n° 2 e planilha "Registro
A170 Item I Aluguel.xlsx" apresentada por ela.
Natureza da Base de Cálculo do Crédito DescriçãoTipos de ServiçoSequência
iniciaiSequência Final Aluguéis de máqu:nase equipamentosFISIOTERAPIA EFI SI
CULTOR75537602 GINASTICA, DAiVÇA.. ESPORTES, NATAÇÃO E DEMAIS81638285
MEDICINA1086111556 SERVIÇOS HOSPITALARES3611536422 Aquisição de
serviços
utilizados
como
insumoMEDICINA42987429S9

SERVIÇOS
HOSPKTALARES4415S44163 2.1.1.3- AUDITORIA e CONTABILIDADE No item
2.1.1.3, acerca de dispêndios com auditoria e contabilidade, a Fiscalização
transcreve resposta da Interessada a intimação que lhe fora dirigida:
AUDITORIA e CONTABILIDADE Grupo: Auditoria/Contabilidade Fundamento Legal:
art. 3°, inciso II, das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
Trata-se de serviços utilizados como insumo da atividade da contribuinte. A
empresa é controlada por companhia aberta, que negocia ações na Bolsa de
Valores de São Paulo. As companhias abertas são obrigadas a submeterem seus
balanços à auditoria de terceiros, independentes, obrigação que recai sobre as
controladas mais representativas à controladora. Assim, a contratação de
auditoria contábil não é liberalidade da manifestante, mas imposição legal (art.
177, §3° da Lei das S.A.), do que decorre sua pertinência e relevância à sua
atividade. Destaca-se que são serviços tomados de fornecedores nacionais, que
sofreram a incidência das contribuições na etapa anterior.
Justifica, então, a Fiscalização que os serviços aqui tratados não se enquadram no
conceito de insumo, pois não têm relação de pertinência com o processo
produtivo da Gerdau consistindo tão somente de atividades intermediárias. Cita
Solução de Consulta COSIT n° 67, de 2017, e Acórdão CARF e expõe:
O critério de relevância adotado pela Gerdau também não tem pertinência com o
seu processo produtivo. Os serviços de contabilidade são impostos a todas as
pessoas jurídicas; e os de auditoria independente, às pessoas jurídicas de grande
porte, independentemente do segmento (industrial, comercial, etc).
Esclarece que os valores a serem glosados se referem aos registros constantes da
planilha "REGISTROS A170 - TIF n° 02", vinculados à Natureza da Base de Cálculo
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO e ALUGUÉIS DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, e ressalta que os serviços vinculados à Natureza da Base de
Cálculo ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS se vinculam, de fato, à
Natureza da Base de Cálculo AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMO, conforme resposta da Gerdau ao item 1 do TIF n° 2 e planilha "Registro
A170 Item I Aluguel.xlsx" apresentada por ela.
Natureza da Base de Cálculo do Crédito DescriçãoTipos de ServiçoSequência
InicialSequência Final Alugue» de máquinas e equipamentosAUDfTORIA39753993
CONTABILIDADE612661S6
Aquisição
de
sen/iços
utilizados
corno
insumoCONTABILIDADE42 2 3442287 2.1.1.4- JARDINAGEM Acerca de
Fl. 11662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

dispêndios identificados como serviços de jardinagem, descreve a Fiscalização
que, intimada, a Contribuinte prestou as seguintes informações:
Grupo: Jardinagem Os serviços acabam descritos na EFD como "Jardinagem" por
causa da classificação das notas fiscais no item 7.11 da Lista de Serviços da LC
116/03, mas possuem relação direta com as atividades da empresa e devem ser
reconhecidos como insumos.
Grande parte da área dos parques industriais, a exemplo da usina localizada no RJ,
abaixo, é de florestas e áreas verdes (que demandam corte e poda de árvores).
Essas grandes áreas também tornam a empresa responsável pelo
acompanhamento e conservação de bacias hidrográficas e de diversos aspectos
técnicos do solo.
Consigna então a Fiscalização:
Este grupo diz respeito a diversos itens de plantas e arranjos de flores a serviços
de decoração, não havendo relação de pertinência dos serviços tomados com o
processo produtivo da Gerdau.
Portanto, faz-se necessário glosar os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes na aquisição dos serviços aqui tratados tendo em vista que
tais serviços não se enquadram na definição de insumo. Os valores a serem
glosados se referem aos registros constantes da planilha 2.1.1.5-
AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SERVIÇOS DE
PROMOÇÃO DE EVENTOS SHOWS FEIRAS, SHOW FEIRAS BUFFET, EVENTOS
COMEMORATIVOS OU CONGÊNERES, ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS DE AMOSTRAS
CONGRESSOS, SERVIÇOS GRÁFICOS E DE REPROGRAFIA, CONFECÇÃO E CONSERTO
DE CHAVES E FECHADURAS e RELAÇÕES PÚBLICAS Descreve a Fiscalização ter a
Contribuinte apurado crédito de dispêndios com os itens relacionados no título
acima e que, intimada a esclarecer, prestou as seguintes informações:
São despesas com publicidade as campanhas de marketing, elaboração e
impressão de panfletos, catálogos, adesivos, banners, cartões de visita etc.
Também instruem campanhas internas - especialmente relativas à segurança do
trabalho - essenciais para atingir um público superior a 14.000 funcionários, sendo
insumos essenciais para a atividade da empresa, de comunicação visual que
viabilizam não só a organização da área industrial, como também aspectos
relevantes de segurança do trabalho.
Além da comunicação visual interna, é também necessário comunicar-se com os
potenciais clientes, dar conhecimento sobre os produtos e sobre a empresa, o que
só é possível com propaganda.
Desse veículo se valem todas as empresas, em maior ou menor grau. O próprio
Governo Federal, tanto na administração direta quanto na indireta, são usuários
permanentes dos mais diversos meios de comunicação para propagar suas
atividades, feitos e serviços.
Fl. 11663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Justifica então a Fiscalização, reportando-se à tese acordada pelo STJ, no RE n°
1.221.170/PR, que os serviços de publicidade e marketing não se enquadram no
critério da essencialidade pois o processo produtivo não depende dele para
ocorrer, ou seja, tais serviços estão dissociados do processo produtivo (não
constituem elemento estrutural do produto) e a sua falta não terá qualquer
reflexo na qualidade, quantidade e/ou suficiência daquilo que será produzido.
Não se enquadram também no critério da relevância, uma vez que não integram o
processo de produção, seja pelas singularidades da cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Exemplifica com o serviço de propaganda mencionado pela Gerdau, que tem o
objetivo de dar conhecimento aos potenciais clientes sobre os produtos e a
empresa, relaciona-se à sua área comercial. Também consignou que
evidentemente, outros serviços como serviços de buffet, eventos comemorativos,
confecção de chaves não se enquadram como insumo. E conclui pela glosa dos
correspondentes créditos, ressaltando itens incluídos conforme resposta da
Contribuinte à intimação:

2.1.1.6- VALE REFEIÇÃO E COMBUSTÍVEL
A Fiscalização reportou-se a dispêndios identificados pela Contribuinte como Vale-
Refeição e Vale-Combustível e transcreveu itens 132 a 136 do Parecer Normativos
COSIR/RFB n° 5, de 2018, para justificar a glosa dos itens que assim identificou:
Os valores a serem glosados se referem aos registros constantes da planilha
"REGISTROS A170 - TIF n° 02", vinculados à Natureza da Base de Cálculo
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO e ALUGUÉIS DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS.
Ressalte-se que os serviços vinculados à Natureza da Base de Cálculo ALUGUÉIS
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS se vinculam, de fato, à Natureza da Base de
Cálculo AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO, conforme resposta
Fl. 11664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

da Gerdau ao item 1 do TIF n° 2 e planilha "Registro A170 Item I Aluguel.xlsx"
apresentada por ela.

2.1.1.7-ATENDIMENTO A HOSPEDES (item não impugnado como se verá adiante)
2.1.1.8-SERVIÇOS DE CADASTRO (item não impugnado como se verá adiante)
2.1.1.9-ENTREGA DE OUTROS DOCUMENTOS (item não impugnado como se verá
adiante)
2.1.1.10-RECRUTAMENTO E SELEÇÃO ART 651 I RIR99, SERVIÇO TEMPORÁRIO
PRESTADO e LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR TEMPO INDETERMINADO Acerca
dos gastos desse tópico, a Fiscalização, reporta-se a intimação e resposta da
Contribuinte no sentido de que se tratava de serviços essenciais e necessários à
atividade da empresa.
2.1.1.10.1- RECRUTAMENTO E SELEÇÃO Especificamente acerca de gastos com
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, descreve ter intimado a Contribuinte a apresentar os
correspondentes contratos, aditivos e seus anexos relacionados às notas fiscais
emitidas no ano-calendário de 2016 pelas pessoas jurídicas que relaciona (ABRH
RS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS, CONSULT RECURSOS
HUMANOS LTDA EPP, CT CIA DE TALENTOS RECURSOS HUMANOS, DASEIN
ASSESSORIA EMPRESARIAL EPP, ESTAGIAR INTEGRADOR EMPRESAESCOLA, FESA
CONSULTORES EM RECURSOS HUMANO, LUCRE RECURSOS HUMANOS
CONSULTORIA, RANDSTAD BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA e TRAJETÓRIA RH
LTDA EPP.), solicitando esclarecimento de forma minuciosa, o objeto de cada
contrato, incluindo informações sobre os setores da empresa onde se empregou a
mão de obra e os benefícios trazidos por ela. E, no caso da utilização da mão de
obra no processo de produção de bens ou serviços, deveria esclarecer o que
caracterizaria o uso da mão de obra como relevante ou essencial para o processo
produtivo, juntando elementos de prova, incluindo as notas fiscais (doc. 9).
Na sequência expõe que:
-a contribuinte deixou de apresentar os contratos de prestação de serviços
alegando impossibilidade de acesso aos mesmos devido ao momento de
pandemia. Anexou os pedidos de compra junto aos fornecedores de serviços
(docs. 9.11/9.12) e esclareceu que as notas emitidas pelas prestadoras de serviços
correspondiam ao seu processo de recrutamento e seleção, apontando, de acordo
com a região onde se localizavam as unidades da empresa, os serviços prestados
por cada uma delas:....
-Para comprovar os serviços tomados de ABRH RS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
RECURSOS HUMANOS (processo seletivo externo), CONSULT RECURSOS
Fl. 11665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

HUMANOS LTDA EPP (serviços de avaliação psicológica), CT CIA DE TALENTOS
RECURSOS HUMANOS (serviços referentes à Jornada do Futuro), DASEIN
ASSESSORIA EMPRESARIAL EPP (serviços de executivo search), ESTAGIAR
INTEGRADOR EMPRESAESCOLA (administração de estágios), FESA CONSULTORES
EM RECURSOS HUMANO (serviços de consultoria) e TRAJETÓRIA RH LTDA EPP
(processos seletivos para vagas de estágio), apresentou uma única nota fiscal
emitida por cada empresa. Quanto à LUCRE RECURSOS HUMANOS CONSULTORIA
e à RANDSTAD BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA, nada apresentou.
-deixou de informar os setores da empresa onde se empregou a mão de obra, os
benefícios trazidos por ela ao processo produtivo e o que caracterizaria a mão de
obra como relevante ou essencial para tal processo. Informou apenas que "O
recrutamento se torna relevante e essencial pelo nível de exigência de cada
função exercida pelos colaboradores contratados dentro da empresa. A prestação
de serviço pelo fornecedor engloba vários testes e entrevistas que visam atender
à exigência da função no processo industrial".
-Já em atendimento ao item 1.1 do TIF n° 5, apresentou as notas fiscais emitidas
por ESPRO DO BRASIL LTDA EPP (recrutamento, agenciamento e seleção), H M
CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS (serviços de apoio administrativo e laudo
psicológico), INSIGHT CONSULTORIA EMPRESARIAL (recrutamento e seleção dos
Aprendizes). Não juntou as notas fiscais emitidas por LOCER ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, LUANDRE TEMPORÁRIOS LTDA e
SOULAN SOUZA E SELLAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Expõe então perceber-se que os serviços tomados pela Gerdau das pessoas
jurídicas relacionadas acima não se enquadram na definição de insumo, já que
não logrou vinculá-los ao seu processo produtivo, ou ainda, demonstrar que tais
serviços eram relevantes ou essenciais à sua produção de bens ou serviços.
2.1.1.10.2- SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO
Nesse item foram descritas intimações para apresentação de contratos firmados
com a empresa CTA - TREINAMENTO, ASSESSORIA E SERVIÇOS COORPORATIVOS
EIRELI (CTA) e esclarecimento, de forma minuciosa, o objeto de cada contrato,
incluindo informações sobre os setores da empresa onde se empregou a mão de
obra, juntando elementos de prova (docs. 5 e 6), bem como apresentação de
notas específicas emitidas pela prestadora de serviços.
Descreve também a Fiscalização que:
-após reintimação, sem apresentação dos contratos, citações, a Contribuinte
informou :
CTA - TREINAMENTO, ASSESSORIA E SERVIÇOS COORPORATIVOS EIRELI, CNPJ
07.708.164/0001-17 Profissional especializado para realização dos exames
admissionais de colaboradores no Terminal Marítimo da Gerdau localizado na
Bahia.
Fl. 11666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PCMSO - Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional -as notas fiscais apresentadas em
atendimento aos TIFs n°s 2 e 5 se referem a serviço de descarga de navio, serviço
de ambulância e de contratação de dois técnicos de enfermagem, serviços
prestados de enfermeira, serviço de revisão do PPRA (Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional).
-ainda abordando a rubrica SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO, intimou-se a
Gerdau a esclarecer em que setores da empresa foram empregados os
serviços/mão de obra contratados junto às prestadoras de serviços AFAMAR
ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, SELPE SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA, RH E
CIA INTEGRAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS e J E B ORGANIZAÇÃO EM ARQUIVO
LTDA.
-solicitou-se também, à Gerdau, caso os serviços/mão de obra tivessem sido
empregados no processo produtivo da empresa, apresentar elementos de prova
tais como (mas não limitado) notas fiscais, contratos e seus anexos e aditivos, que
demonstrassem, de forma inequívoca, a utilização desses serviços/mão de obra
em seu processo produtivo.
-em resposta foram prestados os seguintes esclarecimentos:
AFAMAR ASSESSORIA EM RECURSOS HUMAN, CNPJ 00.289.809/0001-85 Empresa
especializada em seleção de colaboradores para atividades internas na unidade
industrial de Santa Cruz-RJ, todos novos colaboradores precisam passar por
profissional de Saúde Ocupacional.
SELPE SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA, CNPJ 17.186.685/0001-05 Forneceu mão de
obra para unidade industrial de Barão de Cocais- MG no centro de custos de
suporte à produção no setor de entregas de produtos prontos.
RH E CIA INTEGRAÇÃO EM RECURSOS HUM, CNPJ 08.396.128/0001-28 Forneceu
mão de obra temporária de gerenciamento de projeto de atualização da versão
do Sistema Integrado SAP J E B ORGANIZAÇÃO EM ARQUIVO LTDA, CNPJ
11.202.602/0001-48 Fornecimento de profissional para organização do arquivo
ativo e inativo do RH da empresa em atendimento à diversas exigências legais
para atendimentos de prazos de guardas de documentos.
-Para comprovar os serviços prestados por RH E CIA INTEGRAÇÃO EM RECURSOS
HUMANOS e AFAMAR ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, juntou uma única
nota fiscal emitida por cada uma delas. Em relação às demais empresas, nada
apresentou (doc. 9.17).
Conclui então a Fiscalização que a Contribuinte deixou de apresentar documentos
e esclarecimentos capazes de demonstrar que as prestadoras de serviços foram
contratadas para fornecer mão de obra utilizada em seu setor produtivo. Serviços
tomados pela empresa relacionados à área de saúde, de arquivologia, comercial
Fl. 11667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

não podem ser enquadrados como insumos em face à atividade da pessoa
jurídica, procedendo-se a glosa.
2.1.1.10.3- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR TEMPO INDETERMINADO
Reporta-se a Fiscalização à intimação para apresentar contratos com as
prestadoras de serviços APROVAR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (APROVAR
ASSESSORIA), CCM LTDA EPP (CCM), CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA
(CONSERVO), LIDIMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (LIDIMA), SEG
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA (SEG), SETRE SERVIÇOS E TREINAMENTOS
LTDA (SETRE) e SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A (SODEXO), e esclarecer, de
forma minuciosa, o objeto de cada contrato, incluindo informações sobre os
setores da empresa onde se empregou a mão de obra, juntando elementos de
prova (docs. 5 e 6), bem como notas fiscais específicas emitidas por APROVAR
ASSESSORIA, CONSERVO, LIDIMA, SETRE e SODEXO.
Informa que a Gerdau deixou de apresentar a maioria dos contratos solicitados,
deixando também de informar os setores da empresa onde a mão de obra foi
empregada (docs. 6.2 e 6.9). Relata então a Fiscalização nova intimação com
solicitações de informações detalhadas acerca de contratos que especifica e que
respondeu a Contribuinte alegando impossibilidade e acesso aos referidos
contratos devido a pandemia (doc. 9.11), juntando notas fiscais e outros
documentos (doc. 9.15), cuja análise ensejou conclusão de que serviços tomados
pela Gerdau não podem ser enquadrados como insumo, uma vez que a fiscalizada
não logrou demonstrar a relevância ou a essencialidade deles em seu processo
produtivo, conforme síntese a seguir.
a)APROVAR: Os serviços tomados junto à prestadora de serviços se referiam a
serviços de portaria (informação prestada pela Gerdau, corroborada com a
descrição dos serviços constantes das notas fiscais apresentadas). O contrato não
foi apresentado.
b)CCM: Além de não apresentar o contrato de locação de mão de obra, deixou de
informar o objeto do contrato e o setor da empresa onde se alocou a mão de
obra. Apresentou três notas fiscais (uma em atendimento ao TIF n° 2 e duas em
atendimento ao TIF n° 5) que não comprovam o enquadramento dos serviços
contratados como insumo. Uma das notas se refere à "lavagem de uniforme de
times".
c)CONSERVO: Além de não apresentar o contrato de locação de mão de obra,
deixou de informar o objeto do contrato e o setor da empresa onde se alocou-se a
mão de obra. As quatro notas fiscais apresentadas (duas em atendimento ao TIF
n° 2 e duas em atendimento ao TIF n° 5) dizem respeito à contratação de mão de
obra para a realização de serviços gerais (faxineira, capineiro, carpinteiro,
encarregado e supervisor) e serviços de manutenção predial. Não apresentou
qualquer documento que vinculasse os serviços tomados ao setor produtivo da
empresa.
Fl. 11668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

d)SEG: A Gerdau deixou de apresentar o contrato firmado com a prestadora de
serviços. Informou, em atendimento ao TIF n° 2, que o objeto do contrato era o
serviço de portaria.
e)SETRE: A Gerdau apresentou, em atendimento ao TIF n° 2, o contrato celebrado
com a prestadora de serviços no ano-calendário de 2007, cujo objeto era a
prestação de serviços especificados nos pedidos de compra apresentados pela
contratante. Tratava-se, segundo ela, de serviços de manutenção civil,
corroborados pelas descrições dos itens das notas fiscais apresentadas:
"Substituição de telhas ..." e "Remoção e substituição de telhas ...".
f)SODEXO: A Gerdau deixou de apresentar o contrato firmado com a prestadora
de serviços, informando que o objeto do serviço era o fornecimento,
administração e preparo de alimentação. Segundo a fiscalizada, a SODEXO
fornecia alimentação coletiva aos seus empregados nas dependências das suas
unidades produtivas.
g)LIDIMA: A Gerdau apresentou, em atendimento ao TIF n° 5, as Propostas
Técnica e Comercial n°s 13374.R9, 13326.R11 e 13437.R1, integrantes do contrato
assinado entre as partes em 24/08/2016. A Proposta Técnica e Comercial no
13374.R9 tinha como escopo os serviços de limpeza, conservação e jardinagem na
unidade Cosigua, envolvendo o uso da mão de obra de auxiliar de serviços gerais,
jardineiro, limpador de vidro, líder de jardinagem, operador de trator com
varredeira, tratorista, motorista de caminhão, encarregado, supervisor. Já o
escopo da Proposta Técnica e Comercial n° 13326.R11 era a execução de serviços
de limpeza institucional na unidade Campo Grande (RJ), utilizando a mão de obra
de auxiliar de serviços gerais. Por último, a Proposta Técnica e Comercial n°
13437.R1 tinha como escopo os serviços de manutenção civil nas instalações da
COSIGUA, empregando o uso da mão de obra de pedreiro, bombeiro hidráulico,
montador telhadista, serralheiro, pintor, auxiliar de serviços gerais, encarregado,
supervisor e técnico de segurança do trabalho. As três notas fiscais emitidas pela
LIDIMA apresentadas em resposta ao TIF n° 5 se referem aos serviços de
manutenção civil, serviços de recepcionista e de auxiliar administrativo. Não
houve a apresentação de qualquer documento ou esclarecimento que
vinculassem os serviços tomados ao setor produtivo da empresa.
h) ARES EXCELENCIA, ELMA e TOP SERVICE: A Gerdau deixou de cumprir
integralmente o item 7.4 do TIF n° 5: Não apresentou os contratos firmados com
as prestadoras de serviços, tampouco esclareceu o objeto de cada contrato, o
local de emprego da mão de obra e o que caracterizaria o uso da mão de obra
como relevante ou essencial para o seu processo produtivo. Juntou uma única
nota fiscal (ou pedido de compra) emitida por cada uma das prestadoras de
serviços. Tratava-se de serviços de vigilância e portaria (ARES EXCELÊNCIA),
serviços de portaria (ELMA) e serviços de limpeza e conservação, vistoria e meio
ambiente (TOP SERVICE).
Conclui, então, a Fiscalização pela glosa dos correspondentes créditos.
Fl. 11669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

2.1.1.11- TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E COOPERATIVAS DE TRANSPORTE
No item 2.1.1.11, descreve a Fiscalização constatações acerca de dispêndios
identificados como Transporte de Passageiros e Cooperativas de Transporte, em
relação aos quais, em resposta a intimação, a Contribuinte informou tratar-se
principalmente serviços de transporte de empregados, e defendeu a
essencialidade dos gastos para atividades da empresa e sua decorrência de
obrigações legais.
2.1.1.11.1- TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Fazendo referência a outras intimações relativas a trajetos e transporte interno e
a respostas apresentadas, ressalta a Fiscalização:
... intimou-se a Gerdau, através do item 18.1 do TIF n° 5, a esclarecer se haveria
obrigatoriedade legal para a empresa oferecer tais serviços aos seus empregados.
A Gerdau deveria, também, esclarecer, se os serviços de transporte estavam
disponíveis a todos os empregados da empresa ou somente àqueles que
trabalhavam na área de produção de bens/serviços, devendo juntar, nesse caso,
documentos de prova, incluindo as notas fiscais (doc. 9).
Em resposta, a Gerdau informou que os serviços de transporte eram oferecidos a
todos os empregados da empresa, por conta de uma obrigação determinada pela
Lei n° 7.418/85 e Decreto n° 95.247/87 (doc. 11).
Informou, também, em atendimento ao item 18.2 do TIF n° 5, acerca dos serviços
prestados pelas demais prestadoras de serviços constantes da planilha
"REGISTROS A170 - TIF n° 02", anexa ao TIF n° 2, que o transporte ocorria para
todos os empregados da empresa.
Concernente ao item 18.4 do TIF n° 5, acerca da utilização do transporte para o
deslocamento do passageiro de um estabelecimento a outro da empresa, em que
tal passageiro foi utilizado como mão de obra no processo produtivo deste
estabelecimento, a Gerdau não apresentou qualquer documento de prova.
Inicialmente, é bom ressaltar que, através do item 18.2 do TIF n° 5, intimou-se a
Gerdau a apresentar as notas fiscais referentes aos serviços envolvendo os
empregados utilizados na área de produção de bens e serviços, as quais incluem o
transporte interno nas áreas industriais. Com exceção das notas nos 14 e 25
emitidas pela HG CAR SERVICE LTDA EPP, referentes a serviços prestados dentro
da usina no atendimento à parada, as demais se referiam a transporte de
passageiro e, segundo a Gerdau, envolvendo o trajeto residência-trabalho e
trabalho-residência, destinado a todos os seus empregados.
Transcreve o autuante os itens 132 a 136 e 52 a 54 do Parecer Normativo
COSIT/RFB 5, de 2018, e expõe:
É evidente que os serviços aqui tratados não se enquadram no conceito de
insumo. Conforme bem definido no PN Cosit/RFB n° 5/18, os itens impostos à
pessoa jurídica pela legislação devem ter relação com o processo de produção de
Fl. 11670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

bens ou de prestação de serviços, não podendo ser considerados para fins de
creditamento das contribuições: a) itens exigidos pela legislação relativos à pessoa
jurídica como um todo; e b) itens relativos a atividades diversas da produção de
bens ou prestação de serviços.
2.1.1.11.2- COOPERATIVAS DE TRANSPORTE
No item 2.1.1.11.2, abordou a Fiscalização dispêndios com Cooperativas de
Transporte, descrevendo intimações para apresentação de contratos e notas
fiscais e, entre outras análises, expõe:
Em resposta, a Gerdau apresentou, como exemplo, a nota fiscal n° 3858 emitida
pela COOMIT em 29/01/2016, no valor de R$ 2.653,86, referente ao serviço de
transporte de passageiro intermunicipal, vinculada ao Pedido de Compra n°
4505197302 de "Transporte de func. DEZ 2015 TAXI". Apresentou print da tela
SAP (sistema integrado) com o lançamento contábil da nota fiscal, relacionando-o
ao centro de custo pertencente ao processo produtivo.
Percebe-se que os documentos que ilustraram o exemplo trazido não comprovam
que o deslocamento do empregado foi no sentido de utilizá-lo como mão de obra
no processo de produção de bens ou serviços no mesmo ou em outro
estabelecimento da companhia.
Pedido semelhante ao item 12.2 fez-se no item 12.3 do TIF n° 5, concernente aos
serviços contratados junto às demais empresas constantes da planilha
"REGISTROS A170 - TIF n° 02", anexa ao Termo de Intimação Fiscal n° 2, registros
de 6.187 a 6.365 e 42.288.
A Gerdau apresentou notas fiscais emitidas por algumas prestadoras de serviço,
todas relacionadas a serviço de táxi, sem comprovar, todavia, o deslocamento do
passageiro (empregado) para alguma área da empresa a fim de ser utilizado em
seu processo produtivo (doc. 9.16).
Conclui, então, pela glosa.
2.1.1.12- ADVOCACIA, ASSESSORIA e CONSULTORIA
No item 2.1.1.12 do TVF, na parte relativa a "consultoria", descreveu a
Fiscalização ter recebido a seguinte resposta da Contribuinte:
ASSESSORIA, CONSULTORIA Grupo: Assessoria/Consultoria Fundamento Legal:
art. 3°, inciso II, das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, SC Disit/SRRF10 n° 145/10.
Trata-se de serviços utilizados como insumo da atividade da contribuinte, em
áreas técnicas especializadas indispensáveis à atividade da contribuinte. Esse
grupo compreende, por exemplo, serviços aduaneiros, de logística, treinamentos
técnicos e de segurança do trabalho, com jurisprudência favorável do CARF à
apuração de créditos de PIS e de COFINS. Destaca-se que são serviços tomados de
fornecedores nacionais, que sofreram a incidência das contribuições na etapa
anterior.
Fl. 11671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

2.1.1.12.1-ADVOCACIA (item não impugnado como se verá adiante)
2.1.1.12.2-ASSESSORIA (item não impugnado como se verá adiante)
2.1.1.12.3- CONSULTORIA
No item 2.1.1.12.3 aborda a Fiscalização especificamente dispêndios com
Consultoria descrevendo que, em resposta a nova intimação (TIF n° 5), a Gerdau
prestou esclarecimento apenas sobre os serviços de consultoria prestados por
INGA ECOLOGICA LTDA, não se pronunciando sobre as demais prestadoras de
serviço. Nenhum contrato foi apresentado. Apresentou uma única nota fiscal
emitida por cada uma das seguintes prestadoras de serviço: CLINIMAST SAUDE E
SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, OTTO CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEIO
AMBIENTE LTDA, TAYAM CASTILHO SANTANA, FUNDACAO BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA, ALYNNE DA SILVA LIMA DE SOUSA, MATHEUS DEFINE ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA, GUEDES BERNARDO IMAMURA E ASSOCIADO. Em relação às
demais prestadoras de serviço, não juntou uma única nota fiscal (docs. 9.11 e
9.14)
Expõe ainda a Fiscalização que:
Ressalte-se que as notas fiscais não demonstram que os serviços tomados pela
Gerdau se vinculam ao seu processo de produção, carecendo, assim, dos
requisitos de relevância e essencialidade.
Em relação à EQUANT BRASIL LTDA (EQUANT), através do item 10 do TIF n° 11,
informou-se à Gerdau a necessidade de verificar se os serviços contratados junto
à prestadora de serviço foram aplicados, de fato, em seu processo produtivo. Para
tal, intimou-se a companhia a: a) apresentar notas fiscais específicas referentes à
prestação de serviços de CONSULTORIA (item 10.1), b) apresentar os contratos
(aditivos e anexos) firmados entre as partes, bem como memorandos, relatórios e
outros documentos que demonstrassem a relação de pertinência entre o serviço
de consultoria tomado e o seu processo produtivo (item 10.2), c) informar os
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a serem alocados à
produção de bens ou serviços, esclarecendo, de forma detalhada, o critério de
rateio utilizado, no caso de aplicação dos serviços em atividades mistas (item
10.3) (doc. 16).
A Gerdau apresentou o contrato firmado com a EQUANT, acompanhado das
respectivas notas fiscais. Informou que a prestadora de serviço é responsável por
prover a conectividade de rede de telecomunicação da Gerdau Brasil com a
Gerdau Internacional, e todos os demais acessos à sua rede de dados atendem a
todas as áreas da empresa (docs. 16.5, 16.13 e 16.13.1). Supondo tais serviços
como relevantes ou essenciais ao seu processo produtivo, a Gerdau deveria,
então, ratear os créditos das contribuições entre os serviços aplicados na
produção e os não aplicados, o que não ocorreu.
Conclui, então, que, ante o exposto, fez-se necessária a glosa.
Fl. 11672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

2.1.1.13- COMISSÕES PAGAS A REPRESENTANTES e SERVIÇOS DE DESPACHANTE
Descreve a Fiscalização que, em resposta a intimação, a Contribuinte prestou as
seguintes informações:
COMISSÕES PAGAS A REPRESENTANTES e SERVIÇOS DE DESPACHANTE Para
realizar a atividade-fim da empresa, obrigatoriamente passa pela atuação dos
representantes comerciais, organizados em pessoas jurídicas com tal objeto. Eles
fazem a intermediação das vendas, aproximando os potenciais clientes e
agenciando pedidos. Os representantes comerciais estão a par das obras que
demandam aço e possuem contato com os potenciais clientes, fazendo o trabalho
de aconselhar sobre produtos, oferecê-los, preparar propostas e intermediar a
negociação.
Esclarece, então, o autuante, que as despesas com os serviços de representante
comercial e despachantes que atuam com o mesmo fim (intermediação nas
vendas) não geram direito a crédito das contribuições, uma vez que tais serviços
não se enquadram como insumo. Para subsidiar sua assertiva transcreveu ementa
da Solução de Consulta n° 99.043, de 13/03/2017 que trata da matéria, bem como
itens 8, "b", e 18 do Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05, de 2018.
2.1.1.14- ENSINO DE INFORMÁTICA E ENSINO E TREINAMENTO
2.1.1.14.1-ENSINO DE INFORMÁTICA (item não impugnado como se verá adiante)
2.1.1.14.2-ENSINO E TREINAMENTO
No item 2.1.1.14.2 a Fiscalização aborda gastos com Ensino e Treinamento,
descrevendo ter intimado a Contribuinte a apresentar os contratos de prestação
de serviços de ENSINO E TREINAMENTO, aditivos e seus anexos, relacionados aos
serviços tomados pela Gerdau no ano de 2016, os quais foram impostos pela
legislação. A Gerdau deveria esclarecer, de forma minuciosa, os cursos e
treinamentos oferecidos pela empresa, o seu público-alvo (exemplo: todos os
empregados da empresa; somente os empregados da manutenção; etc) e a
norma imposta (exemplo: NR 13; NR 15, etc), juntando elementos de prova,
inclusive as notas fiscais (doc.9).
Registra que a Gerdau não se manifestou em relação aos serviços tomados das
empresas ACAO DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL LTDA,
AFFERO LAB PARTICIPAÇÕES S/A (AFFERO), AREMAS TREINAMENTOS E SUPORTE
EM INFORMÁTICA LTDA (AREMAS), CASA DO SABER EVENTOS CULTURAIS S/A,
CHTECH DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, CRESCIMENTUM CONSULTORIA
PESSOAL E EMPRESARIAL LTDA (CRESCIMENTUM), DIPLO GESTAO DE PESSOAS
LTDA ME, FABERTECH TREINAMENTO LTDA EPP (FABERTECH), HYPER ISLAND
TREINAMENTO E EDUCAÇÃO (HYPER ISLAND), I 9 ACAO TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA (I 9), IEMAX TREINAMENTO EMPRESARIAL
LTDA, INSTITUTO EUVALDO LODI, KAPTIVA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
LTDA, LEVEL GESTAO DE PESSOAS LTDA ME, MARCONDES E CONSULTORES
ASSOCIADOS, REFLEXIS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA,
Fl. 11673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

RELIASOFT BRASIL LTDA, SIEMENS LTDA (SIEMENS), SPUNTNIK CURSOS EIRELE
ME, VALUE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, VSTP EDUCAÇÃO LTDA e WSIGMA
TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA (doc. 9.11). E que apresentou uma única
nota fiscal emitida por cada uma das seguintes prestadoras de serviço: AFFERO
(NF n° 4603 - trein. Criatividade e inovação), AREMAS (NF n° 451 - treinamento AR
204, LCC, ...), CRESCIMENTUM (NF n° 4731 - trein. Fábrica de líderes), FABERTECH
[NF n° 963 - trein. Curso básico de CLP (programação)], HYPER ISLAND (NF n° 219 -
serv. Treinamento), I 9 (NF n° 329 - board game), INSTITUTO EUVALDO LODI (NF
n° 912 - progr. Inova talentos) e SIEMENS (NF n° 8537 - trein. Programação). Não
houve a apresentação de contratos ou outros documentos capazes de demonstrar
que os serviços tomados pela Gerdau se enquadravam na definição de insumo
(doc. 9.18). Quanto às demais empresas, nada apresentou.
Conclui pela glosa tendo em vista que não houve a comprovação de que tais
serviços se enquadrem na definição de insumo.
2.1.1.15- SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL
Descreve a Fiscalização intimações para apresentação de contratos, notas fiscais e
esclarecimentos acerca dos serviços em questão e respostas apresentadas e
correspondentes análises e conclusões, dentre as quais:
- intimou-se a Gerdau a apresentar os contratos de SERVIÇOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO EM GERAL com as prestadoras de serviços BRASANITAS EMPRESA
BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM. LTDA (BRASANITAS), C C M LTDA EPP (C C
M), ISS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA (ISS MANUTENÇÃO),
LIDIMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (LIDIMA), LSI ADMINISTRAÇÃO E
SERVICOS S/A (LSI), SUPREMA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA (SUPREMA) e TOP
SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A (TOP SERVICE) e esclarecer, de forma
minuciosa, o objeto de cada contrato, informando, inclusive, os setores da
empresa onde eram realizados os serviços. No item 15.1 do termo, solicitou-se a
apresentação de notas fiscais específicas emitidas pelas referidas prestadoras de
serviços.
De acordo com os documentos (docs. 9.19/9.19.3) e esclarecimentos
apresentados pela Gerdau, com exceção de parte dos serviços tomados de C C M,
os demais serviços não se enquadram na definição de insumo. São serviços de
limpeza, conservação ambiental e manutenção de jardins, utilizando-se de mão
de obra de auxiliar de serviços gerais, operador de roçadeira, limpador de vidro,
tratorista, auxiliar de jardinagem, jardineiro e outros (BRASANITAS), serviços de
conservação e limpeza e manutenção civil, utilizando-se de mão de obra de
auxiliar de serviços gerais, inclusive em ambulatório, operador de roçadeira,
limpador de vidros, operador de máquinas, de motorista, jardineiro, bombeiro,
pedreiro, serralheiro, pintor e montador (LIDIMA), serviços de conservação e
limpeza envolvendo os serviços de coleta de lixo, higienização de telefones e
bebedouros, limpeza da recepção e portaria, limpeza de sanitários e vestiários,
limpeza e conservação de ambulatório, remoção de manchas de portas e paredes
Fl. 11674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

e serviços de manutenção de áreas verdes (LSI), serviços de limpeza, conservação
ambiental e manutenção das áreas verdes envolvendo os serviços de limpeza de
banheiros, de salas, da área administrativa, serviços hidráulicos e serviços de
jardinagem (C C M), serviços de limpeza e conservação em geral envolvendo os
serviços de manutenção predial (COLORADO, CONSERVO, ISS MANUTENÇÃO e M
C INDUSTRIAL), serviços de limpeza e conservação em geral envolvendo os
serviços de manutenção predial com varrição e limpeza mecanizada de vias
(SUPREMA SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA).
- Em relação à TOP SERVICE, em resposta ao item 11.3 do TIF n° 11, a Gerdau
informou que contratou os serviços de limpeza e conservação, que foram
prestados no escritório de Porto Alegre, informação corroborada pelas notas
fiscais e Pedidos de Compra apresentados (docs. 16,16.2 e 16.3).
-Saliente-se que a Gerdau deixou de cumprir integralmente os itens 15.2 e 11.2
dos TIFs nos 5 e 11, respectivamente, ao não apresentar inúmeras notas fiscais
constantes da planilha "REGISTROS A170 -TIF n° 02" anexa ao TIF n° 2.
-Quanto às demais prestadoras de serviços do grupo SERVIÇOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO EM GERAL, nada foi apresentado.
Ante o exposto, faz-se necessário glosar os créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes na aquisição dos serviços aqui tratados pela falta
de documentação comprobatória, bem como pela ausência de comprovação de
que tais serviços se enquadravam na definição de insumo. Os valores a serem
glosados se referem aos registros constantes da planilha "REGISTROS A170 - TIF n°
02", vinculados à Natureza da Base de Cálculo AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMO e ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
2.1.1.16- AGENCIAMENTO OU INTERMEDIAÇÃO DE BENS
Aborda dispêndios identificados como agenciamento ou intermediação de bens,
e, após reportar-se a intimações para apresentação de contratos, notas fiscais e
esclarecimentos e as respostas obtidas, expõe, relativamente a contrato com a
TICKET SERVIÇOS:
O objeto do contrato era a prestação de serviços operacionais de distribuição de
vales-transporte, recebendo a prestadora uma taxa de administração de 2% sobre
o total solicitado em cada pedido e/ou sobre o valor total solicitado e
disponibilizado nos cartões eletrônicos, com possibilidade de uma taxa de
administração adicional. Os vales-transporte deveriam ser utilizados pelos
usuários no deslocamento residência-trabalho e vice-versa (cláusula primeira).
É evidente que os serviços aqui tratados não se enquadram como insumo, pois
carecem dos elementos de relevância e essencialidade para o processo produtivo.
Transcreve item 132 do Parecer Normativo COSIT/RF n° 5, de 2018, e passa a
descrever constatações acerca das demais prestadoras de serviços:
Fl. 11675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Quanto as demais prestadoras de serviços, a Gerdau apresentou apenas as notas
fiscais, deixando de apresentar os contratos e esclarecimentos requeridos
(doc.6.5).
As notas fiscais n°s 17.325 e 51.582 emitidas pela EMPRESA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA E ADM DE CONVÊNIOS HAAG S/A, atual TICKET SOLUÇÕES, referem-
se a serviços de gerenciamento e administração de Ticket Car. Segundo a página
eletrônica da empresa, os serviços envolvem abastecimento de combustível da
frota da empresa de um ou mais carros utilizando-se de uma rede de postos, em
que seu cliente terá benefícios pelo serviço: pagamento centralizado em um único
fornecedor, produtividade e autonomia com a separação entre gastos pessoais e
gastos da empresa, controle e acompanhamento em tempo real dos gastos e
outros (https://www.ticketlog.com.br/ticket-car/).
A nota fiscal n° 389989 emitida pela ACCENTIV, atual EDENRED, refere-se a
serviços de intermediação para o programa de estímulo para o aumento de
produtividade. De acordo com a página eletrônica da empresa, "Conectar as
empresas, comerciantes e empregados em uma rede positiva, onde todo mundo
sai ganhando. A construção de conexões e soluções de valor agregado para os
clientes através de transações confiáveis, baseadas em três pilares de negócio:
Benefícios ao Trabalhador, Frota e Soluções de Mobilidade e Soluções
Complementares" (https://edenred.com.br/para-pessoas/).
Já a nota fiscal n° 12 emitida pela FACILES TECNOLOGIA E SERVIÇOS
COLABORATIVOS LTDA se refere a serviço de intermediação Processo Eaton.
Conclui pela glosa.
2.1.1.17- PESQUISA EM GERAL
Acerca de dispêndios com Pesquisas em Geral, descreve a Fiscalização que, em
resposta a Intimação, a Interessada prestou as seguintes informações:
PESQUISA EM GERAL Grupo: Pesquisa A empresa Gerdau, possui compromisso
social com a comunidade e com o meio ambiente, atendendo as exigências legais,
realizando pesquisas de diversos âmbitos para melhorar de qualidade do ar do
seu cinturão verde e de seus produtos e co-produtos, desenvolvendo
competitividade e qualidade para melhor comprar, produzir e vender.
Assim, como também muitas de suas pesquisas são realizadas para minimizar
impactos ambientais como melhorar a aplicação da escoria de aciaria, ou seja,
resíduo do processo de produção do aço. São realizadas pesquisas para uso
agrícola da escoria, assim como sua aplicação no cimento e no asfalto, por
exemplo.
A Gerdau também realiza pesquisa no uso de vigas mistas de aço e concreto
composto por Lajes Alveolares e Perfis Laminados, ou seja, é essencial e
necessário tais estudos para continuidade do processo e produção de produtos de
qualidade e competitividade Em nova intimação (itens 19.1 e 19.2 do TIF n° 5) foi
a Contribuinte intimada (i) a esclarecer se os serviços de PESQUISA EM GERAL
Fl. 11676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

prestados por FUNDACAO LUIZ ENGLERT e RW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (RW TECNOLOGIA) relacionavam-se à fase de
Pesquisa ou Desenvolvimento de algum ativo intangível (doc. 9), bem como (ii) a
apresentar os contratos (aditivos e anexos) celebrados com as prestadoras de
serviços, caso os serviços estivessem voltados à fase de Desenvolvimento.
Em resposta, descreve a Fiscalização que a Gerdau não apresentou qualquer
esclarecimento sobre as atividades desenvolvidas pelas prestadoras de serviços,
apresentando apenas as notas fiscais n°s 2016/12, 2016/85, 2016/130, 2016/249,
2016/860 e 2016/924, emitidas pela FUNDACAO LUIZ ENGLERT na realização do
curso de Caracterização de Material Refratário, e n°s 298, 312, 387, 496, 507 e
536, emitidas pela RW TECNOLOGIA na prestação de serviços de levantamento de
informações de mercado (docs. 9.11 e 9.22), constatando-se que os serviços
prestados à Gerdau não se enquadram na definição de insumo, concluindo, então,
pela correspondente glosa.
2.1.1.18- TRANSPORTE MARITIMO
Descreve a Fiscalização intimações para prestar esclarecimentos e apresentar
documentos referentes a aquisições de NAVEGAÇÃO BOM JESUS LTDA MICRO
EMPRESA (NAVEGAÇÃO BOM JESUS), PENNANT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
(PENNANT), RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM. GERAIS
(RODRIMAR) e START NAVEGAÇÃO.
Em função dos documentos apresentados, a Fiscalização expõe:
-que PENNANT, RODRIMAR e START NAVEGAÇÃO prestaram serviços de operador
portuário os quais discrimina, -definição legal do termo "Operador Portuário", -
comunicação à Contribuinte de que o entendimento da Receita Federal era no
sentido de permitir os créditos das contribuições incidentes nos serviços de
operador portuário apenas àqueles relativos à armazenagem de mercadorias,
tanto na importação como na exportação. Os demais serviços portuários como
carregamento, descarregamento e conferência eram despesas da pessoa jurídica,
não se enquadrando como despesas de armazenagem, conforme Solução de
Consulta COSIT n° 43/17, que transcreve; -intimação para contribuinte informar
quais das notas fiscais relacionadas no item da intimação, emitidas pelas
empresas PENNANT, RODRIMAR e START NAVEGAÇÃO, referiam-se à
armazenagem de mercadorias, discriminando o valor correspondente a tal serviço
e juntando elementos de prova como relatórios, memorandos, planilhas de
cálculo ou outros documentos que demonstrassem que a carga foi armazenada
pelas empresas, o n° de dias de armazenagem e os valores afetos ao serviço (doc.
16); -resposta e análise no sentido de que Os relatórios apresentados pela Gerdau
detalham as operações executadas pelos operadores portuários, evidenciando-se,
apenas em alguns deles, emitidos pela PENNANT, a prestação de serviços de
armazenagem (descrição "Retro-área pátio aberto" ou "Armazenagem adicional")
(docs. 16.4 e 16.4.1), ressaltando que os serviços de operação portuária
permitiram a exportação de mercadorias advindas da Gerdau para fora do País
Fl. 11677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

conforme documentos juntados e registrando que em se tratando de operações
de exportação, os serviços de operação portuária não podem ser considerados
insumos por não se vincularem ao processo de produção de bens, uma vez que
são despesas ocorridas após o processo produtivo.
- em relação à NAVEGACAO BOM JESUS, as notas fiscais apresentadas em
atendimento aos itens 17.1 do TIF n° 2 e 17.5 do TIF n° 5 referem-se à locação de
lanchas. Segundo a Gerdau, em sua resposta ao item 17.7 do TIF n° 5,
corroborado pelo contrato apresentado em atendimento ao item 17.6, a
NAVEGACAO BOM JESUS era responsável pelo transporte de pessoas e materiais
através de lancha e/ou balsa para acessar determinado navio e realizar as
atividades necessárias ao embarque dos produtos, tratando-se, portanto, de
despesas ocorridas após o processo produtivo.
Transcreve a Fiscalização itens 55 e 56 do PN COSIT/RFB n° 05, de 2018 referente
a Gastos Posteriores a Finalização do Processo de Produção, expôs que segundo a
Solução de Consulta n° 212 - Cosit, de 24/06/2019, os serviços prestados pelas
NAVEGAÇÃO BOM JESUS, PENNANT RODRIMAR e START NAVEGACAO também
não se enquadram no conceito de frete, o que impede, em relação aos dispêndios
com tais serviços, a apuração de créditos das contribuições com base no inciso IX
do art. 3° c/c o inciso II do art. 15 da Lei n° 10.833, de 2003 e concluiu :
Glosar créditos porque não houve a comprovação de que tais serviços se
enquadrem na definição de insumo e que não serão glosados os créditos das
contribuições incidentes sobre os serviços de armazenagem, cujos valores
compõem o valor total das notas fiscais a seguir relacionadas.

2.1.1.19- Tecnologia da Informação: GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE REDE,
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO,
PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES, ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS,
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR e ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM INFORMÁTICA Descreve, após intimação e resposta, que as intimações à
Gerdau tiveram o objetivo de conhecer não só as características dos sistemas de
informação/softwares e dos serviços a eles conexos, mas também as atividades
das empresas beneficiadas por eles. Para tal, intimou-se, exaustivamente, à
contribuinte a apresentar os contratos celebrados com as empresas de TI, as
informações sobre as características dos sistemas e softwares e sobre as
Fl. 11678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

atividades da pessoa jurídica beneficiadas pelo seu uso ou aplicação, esclarecendo
o que os tornaria como relevantes ou essenciais ao seu processo produtivo. E
continua:
Verificou-se que parte dos softwares tiveram a sua aplicação em todas as
atividades desenvolvidas pela companhia, outros foram aplicados exclusivamente
na atividade industrial e outros, ainda, em mais de uma atividade.
Diante disso e em função do que dispõe o art. 35 da Lei n° 12.058/09, solicitou-se,
também exaustivamente, que a Gerdau apresentasse o rateio dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nos casos em que os serviços de TI se
voltavam para atividades mistas (produtiva e não produtiva) da empresa. A
Gerdau, em seus esclarecimentos, sempre argumentou não ser necessário o
rateio por considerar todas as aquisições como insumo.
De acordo com o art. 35 da Lei n° 12.058/09, as pessoas jurídicas submetidas ao
regime de apuração não cumulativa deverão apurar, de forma segregada, os
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins discriminando-os em função
da natureza, origem e vinculação desses créditos, aplicando-se no que couber as
disposições relativas aos métodos de rateio disciplinados nos §§ 8° e 9° do art. 3°
das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, com redações semelhantes.
Cita itens 164 e 165 do PN COSIT/RFB 5, de 2018, e, na sequência, em subitens a
seguir relacionados 2.1.1.19.1 a 2.1.19.9, sendo o subitem 2.1.19.9 subdividido
em 4 outros subitens (2.1.19.9.1 a 2.1.1.19.4), às fls. 8760 a 8801, a Fiscalização
descreve, em detalhes, as intimações, respostas obtidas, constatações (quando
apresentados os documentos solicitados) de utilização dos dispêndios em diversas
áreas da Contribuinte (e não exclusivamente na atividade de produção),
intimações específicas para a Contribuinte proceder ao rateio dos créditos das
contribuições no caso de serviços aplicados em atividades mistas (produtivas e
não produtivas), essas últimas não atendidas.
2.1.1.19.1-GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE REDE
2.1.1.19.2-MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
2.1.1.19.3-ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
2.1.1.19.4-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA
2.1.1.19.5-PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES
2.1.1.19.6-ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
2.1.1.19.7-LICENÇA DE USO DE SOFTWARE
2.1.1.19.8-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA
2.1.1.19.9- SERVIÇOS MISTOS
2.1.1.19.9.1- SAP BRASIL LTDA
2.1.1.19.9.2-IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
Fl. 11679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

2.1.1.19.9.3-WIPRO DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
2.1.1.19.9.4-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA S/A
2.1.2-ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMO
2.1.2.1- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Expõe a Fiscalização que a Gerdau informou nos registros A100/A170 das suas
EFD-Contribuições, cuja Natureza da Base de Cálculo do Crédito era a AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO ou ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS, créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes
sobre os dispêndios com LOCAÇÃO de VEÍCULOS.
Aborda Locação de Veículos, descrevendo intimações solicitando informações e
documentos, respostas apresentadas, fotos, sendo que, em relação ao que
apresentado, descreveu a Fiscalização:
-tratar-se de bens que se enquadram como veículos classificados no capítulo 87
(NCM 8704), ou de locação de veículos para executivos da empresa (carros de
luxo, alguns deles, blindados); -não apresentação de documento algum das
empresas LOCALIZA e WMR foi juntado; -Além da ausência de documentos de
prova daquilo que informou nos registros A100 das EFD-Contribuições
transmitidas, que, por si só, seria motivo para a glosa dos créditos das
contribuições, outro motivo para a glosa é a falta de dispositivo legal que dê
amparo ao aproveitamento dos créditos das contribuições incidentes nas locações
de veículos; -os incisos II e IV do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833 de
2003, não permitem o desconto de créditos em relação à locação e veículos.
Cita Súmula Vinculante do STF n° 31 e ementa do Acórdão no RE 466.003 AgR
(Precedente representativo da referida súmula), Soluções de Consulta COSIT n°
218 de 29/06/2019 e n° 001, de 02/01/2014, e conclui pela glosa dos créditos.
2.1.3-ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA
A Fiscalização inicia expondo que as intimações feitas à Gerdau, no decorrer do
procedimento de fiscalização, objetivaram conhecer a natureza das operações
que motivaram a contratação dos serviços de TRANSPORTE DE VEÍCULO DE
CARGA e identificar as características inerentes ao bem transportado e a sua
destinação. Na sequência, descreve intimações, reintimações e respostas
apresentadas para concluir que:
-as operações com as pessoas jurídicas relacionadas abaixo não se referem à
ARMAZENAGEM DE MERCADORIA nem à FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Portanto, os dispêndios não permitem a apuração de créditos da Cofins com base
no inciso IX do art. 3° da Lei n° 10.833/03, bem como da Contribuição para o
PIS/Pasep com base no inciso IX do art. 3° c/c o inciso II do art. 15 da Lei n°
10.833/03.
Fl. 11680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Relaciona prestadores de serviços nas alíneas "a" a "q", e as correspondentes
constatações (fls. 8812/8813) e expõe:
-Em relação aos serviços de transporte, a possibilidade de creditamento das
contribuições ocorre quando o frete é tratado como integrante do custo de
aquisição dos bens transportados e se a operação de aquisição dos bens estiver
sujeita ao pagamento das contribuições (incisos I e II c/c § 2°, II, do art. 3° das Leis
n° 10.637/02 e n° 10.833/03) ou, ainda, quando o frete ocorre em uma operação
de venda e o ônus do seu pagamento for suportado pelo vendedor (art. 3°, IX c/c
art. 15, II, da Lei n° 10.833/03).
-Em relação aos itens de "a" a "l", a Gerdau deixou de apresentar documentação
que demonstrasse a natureza da operação que deu suporte ao frete (compra,
venda, transferência, remessa), as características do bem transportado (produto
semielaborado ou produto acabado) e a sua destinação (industrialização,
comercialização, uso ou consumo). Remete a descrições nos tópicos 2.4.2.2 e
2.4.2.3.
-Em relação ao item "l", a locação de veículos não gera direito ao crédito das
contribuições incidentes na operação na modalidade ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS ou AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO.
Maiores detalhes sobre a matéria encontram-se no tópico 2.1.2-ALUGUÉIS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMO.
Em relação ao item "m", o transporte de produto acabado não gera direito ao
crédito das contribuições incidentes na operação por falta de previsão legal.
Maiores detalhes sobre a matéria encontram-se no tópico 2.4.2.2- FRETE NA
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Por fim, em relação aos itens de "n" a "q", o transporte internacional de carga
também não gera direito ao crédito das contribuições. Maiores detalhes sobre a
matéria encontram-se no tópico 2.4.2.1-
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA.
Observa, ainda, que a Gerdau deixou de comprovar diversas operações relativas
aos registros A100 ao não apresentar as notas fiscais ou conhecimentos de
transporte vinculados às empresas ANTARES EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA,
COMERCIAL MORATO CONSTRUÇÕES LTDA, RT MULTI SERVICE LTDA ME, T H V
TRANSPORTES LTDA, TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA, TRANSFUTURO
TRANSPORTES LTDA, TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA, TRANSPORTADORA
KELLY LTDA e TRANSPORTADORA TRANSLECCHI LTDA.
Informa que os créditos das contribuições a serem glosados constam na planilha
"REGISTROS A170 - TÓPICO 2.1.3" (doc. 29.2).
2.2 BOLOCO F No item 2.2, aborda o BLOCO F, em relação ao qual descreve a
Fiscalização as operações a serem escrituradas nos registros desse Bloco, as
Fl. 11681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

intimações e respostas apresentadas e as correspondentes análises, dividindo-as
nos seguintes itens:
2.2.1- ALUGUÉIS DE VEÍCULOS
Descreve a Fiscalização informações da Contribuinte nos registro F100, intimações
e documentos apresentados, além de fotos e consulta Renavan, e expõe
constatações e análises no mesmo sentido daquelas do item 2.1.2.
2.2.2-SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E SERVIÇOS DE CONSULTORIA (item não
impugnado como se verá adiante)
2.2.3-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
Descreve a Fiscalização intimação relativa a serviço tomado de CLAREAR
TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CLAREAR) e TRANSTURISMO TRANSPORTADORA
ORIENTAL (TRANSTURISMO) e resposta no sentido de que mencionando ausência
de transporte público nos locais de unidade industrial e informando que as
empresas prestaram serviços de transporte de passageiros, os quais eram
disponibilizados a todos os empregados da empresa, independente do setor em
que trabalhavam, por conta de uma obrigação legal, utilizando-se os trajetos
residência-trabalho e trabalho-residência.
Destaca os itens 132 a 136 e 52 a 54 do PN Cosit/RFB n° 05/2018 e conclui pela
glosa.
2.2.4-INFORMÁTICA
No item 2.2.4 (fls. 8829), abordando os dispêndios com informática registrados no
Bloco F da EFD, também descreveu a Fiscalização em detalhes, intimações,
respostas, análises referentes a dispêndios questionados (no caso desse item em
favor de ARMAPLUS SAS (ARMAPLUS), PRIMESYS SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A
(PRIMESYS), SKILLSOFT CORPORATION (SKILLSOFT) e STEFANINI CONSULTORIA E
ASSESSORIA S/A (STEFANINI), com conclusões de que:
-a Contribuinte não demonstrou a relevância ou a essencialidade do serviço para
o seu processo produtivo (no caso da ARMAPLUS e SKILLSOFT); -os dispêndios
beneficiavam ou se voltavam para todas as áreas da empresa - comercial,
administrativa, de produção, entre outras, sem que houvesse, por parte da
Contribuinte, apesar de intimada para tanto, demonstração efetiva da parte dos
serviços aplicada ao seu processo de produção de bens, a fim de enquadrá-la no
conceito de insumo (no caso da PRIMESYS e STEFANINI).
Conclui pela glosa dos créditos.
2.2.5-TAXA CONDOMINIAL E FUNDO DE RESERVA
Descreve a Fiscalização intimações, respostas e análises, destacando-se os
seguintes excertos:
-A Gerdau apresentou a quase totalidade dos recibos, deixando de fazê-lo em
relação à operação de sequência n° 3.315, e informou que o termo "Aporte" se
Fl. 11682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

referia à taxa condominial vinculada ao contrato de aluguel EBTJ do prédio
empresarial Eldorado Business Tower. Parte dos recibos apresentados se referia à
taxa condominial (aporte) ou a fundo de reserva (docs. 13.2 e 13.4).
-Os arts. 3°, IV, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 permitem que as pessoas
jurídicas descontem créditos das contribuições calculados em relação aos
dispêndios com aluguéis de prédios, não incluídos em tais dispêndios a cota
condominial e o fundo de reserva.
-Já os arts. 3°, II, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 permitem que as pessoas
jurídicas descontem créditos das contribuições calculados em relação aos
dispêndios com serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Entretanto, a
cota condominial e o fundo de reserva não se enquadram como insumo, por
carecerem dos aspectos de relevância e essencialidade definidos pelo STJ. Trata-
se de despesas decorrentes da locação de uma sala comercial no edifício Eldorado
Business Tower na cidade de São Paulo para, segundo a Gerdau, operacionalizar
negócios com as equipes de suprimentos, exportações, planejamento de
produção/entregas, marketing e vendas, entre outros.
Cita Solução de Consulta n° 248, de 20/08/2019, em que se assinalou como
incabível a apropriação crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas
modalidades aluguéis de prédios e aquisição de insumos da cota condominial e
concluiu pela glosa dos créditos.
2.2.6- AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMO - SUCATA
Descreve a Fiscalização intimações acerca da aquisição de sucata e expõe, entre
outras constatações, que:
-Em atendimento ao item 2.2 do TIF n° 4, apresentou planilha vinculando os
registros F-100 aos documentos fiscais de aquisição da sucata. Todas as operações
se referem a aquisições de sucata enquadrada no NCM 7204.29.00 (doc. 8.7); -
todas as operações registradas na planilha se referem a aquisições de sucata
enquadrada no NCM 7204.29.00 destinada à industrialização.
-uma das vedações previstas na legislação tributária à utilização do crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins diz respeito à aquisição de bens
classificados na posição 7204 da TIPI utilizados como insumo na prestação de
serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
ou seja, na forma de aquisição prevista no inciso II dos arts. 3° das Leis n°s
10.637/02 e 10.833/03. É o que se depreende da leitura do art. 47 da Lei n°
11.196/05, o qual transcreve.
-o dispositivo legal, em nenhum momento, implícita ou explicitamente, menciona
o fornecedor do bem. A vedação ocorre quando o adquirente de um bem
enquadrado em NCM específico, o utiliza como insumo em seu processo
produtivo (arts. 3°, II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03).
Fl. 11683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

-Diferentemente ocorre quando o bem adquirido é revendido pela pessoa
jurídica, caso enquadrado nos arts. 3°, I das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03. Na
regra geral, a pessoa jurídica descontaria os créditos das contribuições incidentes
na operação, todavia, quando a aquisição de bens não estiver sujeita ao
pagamento das contribuições, como é o caso da Suspensão, não haveria a
possibilidade de aproveitamento dos créditos, como prevêem os arts. 3°, §2°,
inciso II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, de idênticas redações, que
transcreve.
-Conforme dispõe o art. 48 da Lei n° 11.196/05 e seu parágrafo único, a incidência
das contribuições fica suspensa nas vendas de produtos classificados na posição
7204 da TIPI para as pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real, desde que a
pessoa jurídica fornecedora do produto não seja optante pelo Simples Nacional.
Reporta-se à solução de Consulta COSIT n° 176 de 14/03/2017, em que se
assinalou a vedação à apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, que trata os arts. 3°, II, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, nas
aquisições de desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de
vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de
estanho, classificados respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04,
74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da TIPI, e demais desperdícios e resíduos
metálicos do Capítulo 81 da Tipi, ainda que sejam adquiridos de pessoas jurídicas
optantes pelo Simples Nacional, apresentando, de acordo com referida Solução
de Consulta, o seguinte resumo:
a)O crédito é vedado, quando adquirido para uso como insumo (o crédito para
mercadoria é o previsto no inciso I dos arts. 3° das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03,
enquanto a vedação do art. 47 é para o inciso II, que trata dos insumos);
b)As empresas não optantes pelo Simples Nacional, quando venderem para
pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real, venderão com suspensão das
contribuições;
c)As empresas optantes pelo Simples Nacional tributarão normalmente suas
vendas de sucatas, pelas alíquotas próprias do regime, ainda que vendam para
empresas do Lucro Real;
d)As empresas que adquirem com suspensão não tomarão crédito da não
cumulatividade, quer utilizem a sucata adquirida como insumo (nesse caso, por
duas vedações: a do art. 47 da Lei n° 11.196/05 que veda crédito sobre sucatas e a
dos arts. 3°, §2°, inciso II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 que vedam crédito
sobre operações não tributadas anteriormente), quer a utilizem como mercadoria
para revenda (nesse caso apenas pela vedação dos arts. 3°, §2°, inciso II das Leis
n°s 10.637/02 e 10.833/03);
e)As empresas que adquirem de fornecedores do Simples Nacional, portanto sem
suspensão, poderão se creditar, exclusivamente, na hipótese de utilizarem a
Fl. 11684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

sucata como mercadoria para revenda, já que a vedação ao crédito quando usado
como insumo, permanece por força do art. 47 da Lei n° 11.196/05.
E conclui pela glosa dos créditos analisados nesse item, com base no art. 47 da Lei
n° 11.196/05 c/c os arts. 3°, inciso II das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
2.3 BLOCO C
Como item 2.3, aborda Bloco "C", no qual descreve que devem ser escrituradas
operações de aquisição, venda ou devolução de mercadorias, bens e produtos,
mediante emissão de documento fiscal definido pela legislação do ICMS e do IPI.
Descreve também as orientações para registros e sua análise. Reproduz tabela em
que foram separados registros de acordo com a natureza da mercadoria adquirida
ou serviço tomado e a Natureza da Base de Cálculo do Crédito:

Relaciona as partes em que dividiu intimação formalizada:

E passa a abordar cada uma delas, discorrendo acerca das respectivas intimações,
respostas, análises e planilhas em que discriminados os créditos glosados, sob os
seguintes subtítulos:
Fl. 11685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

2.3.1- AQUISIÇÃO DE BENS - SUCATA Aborda Aquisição de Bens - Sucata,
registradas no Bloco "C" da EFD, descreve intimações e respostas e reitera a
vedação à utilização de crédito prevista no art. 47 da Lei n° 11.196/05, a
suspensão prevista no 48 da mesma Lei n° 11.196/05, a Solução de Consulta
COSIT 176/2017 e o resumo acima já reproduzido.
Descreve, então, ter selecionado, para análise, operações de aquisição de sucata
junto a empresas optantes pelo Simples Nacional, cuja Natureza da Base de
Cálculo do Crédito era a AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA, extraindo-se dados
das notas fiscais correspondentes no sistema SPED NF-e
[planilha "AQUISIÇÃO DE SUCATAS DE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL" (doc.
23.1)]. Com base nos códigos das mercadorias (sucatas) e nos CNPJ dos
estabelecimentos da Gerdau adquirentes, extraíram-se os dados das notas fiscais
de emissão de tais estabelecimentos, observando-se o seguinte [Planilha
"ANÁLISE DAS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS" (doc. 23.2)], discriminando suas
constatações (fls. 8849/8850) que assim resume:
-Percebe que, com exceção do estabelecimento 0005, em relação à mercadoria
(sucata) de código 53000359, a qual foi adquirida para a revenda, os demais
estabelecimentos [fornecedores da Gerdau] haviam adquirido as mercadorias, a
princípio, como insumo.
Na sequência, a Fiscalização descreve ter elaborado planilha dos registros de
aquisição de sucatas para revenda e ter intimado a Contribuinte a esclarecer os
fatos e a identificar a "Destinação" dada à mercadoria adquirida (Revenda ou
Industrialização), concluindo, em função das respostas apresentadas, que:
- as sucatas adquiridas e os serviços de corte, trituração e prensa são insumos que
compõem o processo de produção ou fabricação do bem (sucata com o novo
código) destinado à venda; ou ainda, são insumos do insumo, uma vez que o novo
bem (sucata com o novo código) poderá ser insumo no processo de fabricação de
aço. Assim, as aquisições enquadram-se nos arts. 3°, II, das Leis n°s 10.637/02 e
10.833/03, o que impossibilita o desconto de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins conforme prevê o art. 47 da Lei n° 11.196/05.
Ressalta, ainda, que:
-não houve saída (venda, transferência, etc) do estabelecimento da Gerdau de
CNPJ 07.358.761/0005 92 das sucatas com os Códigos da Mercadoria de Saída
50000453 (transformação da sucata de código 53000364) e 50000465
(transformação da sucata de código 53000375), indicando o seu uso como
insumos no processo de produção de aço da empresa. Assim, as sucatas
adquiridas de códigos 53000364 e 53000375, correspondem aos insumos dos
insumos neste processo.
-Em relação às sucatas de Códigos da Mercadoria de Saída 50000455
(transformação da sucata de código 53000367) e 50000447 (transformação da
sucata de código 53000365), o estabelecimento da Gerdau de CNPJ
Fl. 11686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

07.358.761/0005-92 emitiu notas fiscais pela transferência desses bens para a
matriz e para os estabelecimentos de CNPJ 07.358.761/0041-56 (0041) e
07.358.761/0051-28 (0051). Não há qualquer operação de saída desses bens na
matriz e no estabelecimento 0041, e há operação de devolução de compras para
industrialização (duas notas fiscais) das sucatas de código 50000455 no
estabelecimento 0051, indicando, assim, que ambos os bens são insumos no
processo de produção de aço da empresa, enquanto as sucatas transformadas de
códigos 53000367 e 53000365 correspondem aos insumos dos insumos neste
processo (docs. 28/28.1).
-Quanto às aquisições de sucatas, classificadas 7204.29.00, junto a pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional, cuja natureza da Base de Cálculo do
Crédito era a AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA, a vedação aos créditos das
contribuições se dá com base no art. 48 da Lei n° 11.196/05 c/c arts. 3°, §2°, inciso
II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03.
-nessas aquisições a Gerdau emitiu notas fiscais de entrada, cujos dados extraídos
do sistema SPED NF-e demonstram que os estabelecimentos acima referidos
(0005, 0019, 0033, 0036, 0037 e 0044) adquiriram sucatas de códigos
equivalentes aos, também, acima referidos, denotando que tais mercadorias
enquadrar-se-iam como insumo, havendo, assim, a impossibilidade de
creditamento das contribuições com base no art. 47 da Lei n° 11.196/05 c/c os
arts. 3°, inciso II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 [Planilha "AQUISIÇÃO DE
SUCATAS DE NÃO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL (doc. 23.3)].
Conclui pela glosa dos créditos incidentes:
a)Nas operações cuja natureza da base de cálculo do crédito era a "Aquisição de
bens utilizados como insumo" ou "Aquisição de serviços utilizados como insumo":
com base no art. 47 da Lei n° 11.196/05 c/c os arts. 3°, inciso II das Leis n°s
10.637/02 e 10.833/03.
b)Nas operações cuja natureza da base de cálculo do crédito era a "Aquisição de
bens para revenda" e os fornecedores da mercadoria não eram optantes pelo
Simples Nacional: com base no art. 48 da Lei n° 11.196/05 c/c arts. 3°, §2°, inciso II
das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, com as observações acima referidas.
c)Nas operações cuja natureza da base de cálculo do crédito era a "Aquisição de
bens para revenda", os fornecedores da mercadoria eram optantes pelo Simples
Nacional e as mercadorias se enquadram, de fato, como insumo: com base no art.
47 da Lei n° 11.196/05 c/c os arts. 3°, inciso II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03.
E acrescenta:
-Serão glosados, também, com base no art. 47 da Lei n° 11.196/05 c/c os arts. 3°,
inciso II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, os créditos das contribuições
incidentes nas operações objeto de intimação vinculadas à parte III do TIF n° 1
(vide o tópico 2.3.2- AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO
INSUMO). Trata-se de aquisições de sucatas, classificadas no NCM 7204.29.00, as
Fl. 11687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

quais foram, conforme descrição da Natureza da Operação COMPRA PARA
INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL e Natureza da Base de Cálculo do
Crédito AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMO, destinadas à
industrialização, enquadrando-se, portanto, no conceito de insumo.
-Todos os créditos a serem glosados constam nas planilhas "REGISTROS C170 -
REVENDA DE SUCATAS PJ SN (TÓPICO 2.3.1)", "REGISTROS C170 - REVENDA DE
SUCATAS PJ DEMAIS (TÓPICO 2.3.1)" e "REGISTROS C170 - AQUISIÇÃO DE
SUCATAS COMO INSUMO (TÓPICO 2.3.1)" (docs. 31/31.2).
2.3.2- AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMO
No item 2.3.2 a Fiscalização reitera a abordagem acerca de disposições das Leis
n°s 10.637, de 2002 e 10.833 de 2003, do entendimento do STJ sobre conceito de
insumo externado em julgamento com atributo de recurso repetitivo, de resposta
da Contribuinte à intimação, dos posicionamentos da PGFN na Nota SEI n°
63/2018/PGFN-MF e da Receita Federal no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5, de
2018, e expõe:
... após concluir a análise dos bens e serviços que podem ser considerados
insumos geradores de créditos, chega-se ao entendimento de que as despesas,
abaixo relacionadas, por mais necessárias que sejam, segundo o entendimento
da Gerdau, não geram direito à apuração de créditos a serem descontados da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, porque não se enquadram como
insumo, por carecerem dos critérios de essencialidade e relevância definidos pelo
STJ.
Bens e Serviços:
=> Grupo ALIMENTOS / REFEIÇÃO / MATERIAL DE HIGIENE / UTENSÍLIO /
MATERIAL DE ESCRITÓRIO:
=> Gêneros alimentícios e afins (açúcar, água mineral, bala, biscoito, chocolate,
bolo, café, leite, pão, refrigerantes, carnes, doces, óleo de soja, ovos, pirulito,
paçoca, suco, cerveja, cofees breaks, almoços, jantares, lanches e outros)
=> Produtos e materiais de limpeza (sabão, detergente, sacos de lixo, baldes,
esponjas, vassouras, lixeiras, papel toalha e outros), serviços de conservação e
limpeza => Materiais de escritório e afins (cartão de visita, lápis, caneta, apagador,
cola, corretivo, carimbo, clips, envelope, etiqueta, grampeador, papel A4, papel
sulfite, cadeado, mochila, pasta, tesoura e outros), confecção de banner => Grupo
ALMOXARIFADO: lanterna, insulfilme, fechadura, vidro, lâmpada, porta, armário,
gesso e outros => ASSINATURAS EM GERAL: Assinaturas do Jornal do Comércio,
Folha de São Paulo, O Globo, O Estadão, Correio do Povo, Valor Econômico e
outros => Grupo BANDEIRA: diversos tipos de bandeira => Grupo BENS DO
ATIVO: armário, mesa e outros => Grupo BRINDE/PATROCÍNIO: mochila, camisa,
livro, bolsa térmica, kit churrasco, troféu, relógio, patrocínio e outros => Grupo
JARDINAGEM: coroa de flores, antúrios, grama, buque de flores e outros =>
Grupo SAÚDE: produtos farmacêuticos e de higiene pessoal, agulhas, algodão,
Fl. 11688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

álcool, atadura e outros => Grupo SEGURANÇA: cadeado, placas, extintor,
confecção de placas, serviço de agente de portaria e outros => Grupo UNIFORME:
capa de chuva, calça, camisa, jaqueta, confecção de camisa e outros => Grupo
VIAGEM: despesas com viagem Registra também a Fiscalização que:
A planilha "REGISTROS C170 - DEMAIS AQUISIÇÕES (TÓPICO 2.3.2)" contém a
relação dos registros C100 cujos itens se referem a bens/serviços que não se
enquadram como insumo. Constam na planilha dados das notas fiscais extraídos
da base do SPED NF-e (código e descrição do NCM, descrição do CST Cofins e
descrição da mercadoria), uma vez que se verificaram erros nos registros C100
informados pela fiscalizada (doc. 31.3).
Apresenta exemplo de erro verificado e ressalta que:
.. parte das mercadorias estava sujeita à alíquota zero (gêneros alimentícios e
produtos de limpeza), cuja aquisição, por si só, não geraria direito a crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, conforme se depreende da leitura do
inciso II, do § 2°, dos arts. 3°, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03.
Faz menção a planilha em que discriminadas as glosas e menciona também a
aquisição de sucatas, remetendo a detalhes descritos no item 2.3.1.
2.3.3 - INFORMÁTICA
Abordando os dispêndios com informática registrados no Bloco C da EFD, também
descreve a Fiscalização intimações e respostas apresentadas, expondo,
especificamente em relação aos produtos de informática adquiridos, ter a
Contribuinte informado que a NF n° 15.998 emitida por PROCESSOR
INFORMÁTICA S/A se referia à aquisição da licença de software "LIC MICROSOFT
EA YEAR 02 DATACENTE" (Enterprise Agreement), que é utilizado por todos os
computadores da Gerdau, sejam estações de trabalho fixas, por exemplo, em
salas de comando ou nos servidores da empresa. Informação no mesmo sentido
de utilização em todos os setores da empresa foi dada em relação a aquisições
pelas NFs n°s 16.027 e 16.028.
Descreve, então, a Fiscalização ter intimado a Contribuinte a informar os créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que deveriam ser alocados ao
licenciamento dos softwares utilizados no processo produtivo, esclarecendo, de
forma detalhada, o critério de rateio utilizado (doc. 10), com a seguinte resposta:
De acordo com a Gerdau, o critério de rateio utilizado seria o número de licenças
alocadas em cada centro de custo, as quais totalizavam 92% ligadas diretamente à
área de produção de bens e 8% à área administrativa. Em seguida, retificou a
informação, apresentando planilha, por e-mail, em que as licenças alocadas aos
centros de custo vinculados à área de produção de bens representariam 47,75%, e
os
vinculados
às
demais
áreas
(administração,
expedição/entregas,
vendas/distribuição) representariam 52,25% do total de licenças (docs. 10.3 e
10.4).
Fl. 11689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Expõe que com base no art. 35 da Lei n° 12.058/09 c/c os §§ 8° e 9° dos arts. 3°
das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 e item 14 do PN Cosit/RFB n° 5/18, haverá o
rateio dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes nas
operações, sendo necessário glosar 52,25% dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes na aquisição dos bens/serviços aqui tratados,
tendo em vista que eles não se enquadram na definição de insumo, de que trata
os arts. 3°, II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03.
2.4- BLOCO D
Aborda o Bloco "D", expondo que nele se escrituram as operações de prestação
ou contratação de serviços relativas a serviços de transporte de cargas e/ou de
passageiros, serviços de comunicação e de telecomunicação, mediante emissão
de documento fiscal definido pela legislação do ICMS e do IPI. Descreve também:
-as orientações para registros e sua análise, -a realização de pesquisas nos
sistemas informatizados para vinculação de documentos de transportes
registrados na EFD, conhecimentos de transportes e Notas Fiscais, -formulação de
intimações referentes a dados residuais em relação aos quais não obtido sucesso
na vinculação dos registros, reportando-se individualizadamente às intimações e
tipos de fretes.
2.4.1- ANÁLISES:
Discorre acerca das análises efetuadas, subdivididas sob os seguintes títulos:
2.4.1.1- EXTRAÇÃO INICIAL DOS DADOS (DIVERSOS TIPOS DE FRETES)
Reporta-se à elaboração de planilha com identificação de 26 tipos de operações
as quais relaciona às fls. 8862/8864:
1-Transferência de produtos acabados para comercialização: conforme descrição
do CFOP da EFD ICMS IPI, complementada com os dados da planilha apresentada
pela Gerdau em atendimento ao item 2 do TIF n° 3 (docs. 7, 7.2, 7.3, 12, e 12.7),
relativos à destinação dada ao produto no estabelecimento adquirente.
2-Transferência de produtos acabados para comercialização. De acordo com a
descrição do CFOP da EFD ICMS IPI.
3-Transferência de produtos acabados para comercialização: Conforme os dados
da planilha apresentada pela Gerdau em atendimento ao item 2 do TIF n° 3 (docs.
7, 7.2, 7.3, 12, e 12.7), relativos à destinação dada ao produto no estabelecimento
adquirente.
4-Transferência de bem do ativo imobilizado (armário): Conforme descrição do
CFOP da EFD ICMS IPI.
5-Transferência de bem do ativo imobilizado/para uso ou consumo (cadeira):
Conforme descrição do CFOP da EFD ICMS IPI.
6 -Transferência de bem do ativo imobilizado: Conforme descrição do CFOP da
NF-e.
Fl. 11690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

7-Transferência de material para uso ou consumo: Conforme descrição do CFOP
da EFD ICMS IPI e da NF-e.
8-Transferência de material para uso ou consumo (calças, camisas): Conforme
descrição do CFOP da NF-e.
9-Transferência de material para uso ou consumo (lixeira): de acordo com a
descrição do CFOP da EFD ICMS IPI.
10-Aquisição de material para uso ou consumo: de acordo com a descrição do
CFOP da EFD ICMS IPI.
11-Transferência de material para uso ou consumo: de acordo com a descrição do
CFOP da NF-e.
12-Remessa ou retorno de vasilhame ou sacaria (estocadores ou spiders): de
acordo com a descrição do CFOP da EFD ICMS IPI ou da NF-e. As operações
envolviam os estabelecimentos da Gerdau.
13-Remessa ou devolução de vasilhames ou sacarias (estocadores, spiders e
similares): de acordo com a descrição do CFOP da NF-e. Operações envolvendo
terceiros.
14-Transferência de estocadores (vasilhames e sacarias): Conforme descrição da
mercadoria. As operações envolviam os estabelecimentos da Gerdau.
15-Remessa de mercadoria ou bem para demonstração: de acordo com a
descrição do CFOP da EFD ICMS IPI e da NF-e.
16-Transferência de amostra grátis: De acordo com a descrição do CFOP da EFD
ICMS IPI.
17-Devolução de vendas: de acordo com a descrição do CFOP da EFD ICMS IPI e da
NF-e.
18-Saída de mercadorias para terceiros (operação de remessa): Descrição da
Natureza da Operação (NF-e).
19-Aquisição de bem que não se enquadra como insumo: descrição do item da
NF-e.
20-Transferência de bem que não se enquadra como insumo: descrição do item
da NF-e.
21-Aquisição de bens (sucatas) de Pessoa Física: CPF do Participante (NF-e).
22-Transferência de bens (sucatas) enquadrados nos NCM constantes do art. 47
da Lei n° 11.196/05: Códigos NCM das mercadorias constantes das NF-e. Casos de
vedação à utilização dos créditos das contribuições (art. 47 da Lei n° 11.196/05 c/c
os arts. 3°, II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03), quando o bem adquirido é
utilizado como insumo (o valor do frete integra o custo do bem). Caso a
transferência se dê por conta de uma venda futura, não há base legal para o
aproveitamento dos créditos incidentes sobre o frete. Ressalte-se que a quase
Fl. 11691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

totalidade das operações vinculam-se à Natureza da Base de Cálculo do Crédito
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO (exceção de três
operações).
23-Aquisição de bens (sucatas) enquadrados no NCM 7204 utilizados na
industrialização: Códigos NCM e CFOP constantes das NF-e. Casos de vedação à
utilização dos créditos das contribuições (art. 47 da Lei n° 11.196/05 c/c os arts.
3°, II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03) e de Suspensão (art. 48 da Lei n°
11.196/05 c/c os arts. 3°, §2°, inciso II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03),
quando os fornecedores de bens (sucatas) são empresas não optantes pelo
Simples Nacional (CNPJ do Participante da NF-e).
24-Aquisição de bens (sucatas) enquadrados em NCM constantes do art. 47 da Lei
n° 11.196/05 utilizados como insumo: Códigos NCM e CFOP e código CNPJ do
Participante da NF-e; Natureza da Base de Cálculo do Crédito dos registros
D100/D101/D105 (AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO).
Participantes optantes pelo Simples Nacional. Casos de vedação à utilização dos
créditos das contribuições (art. 47 da Lei n° 11.196/05 c/c os arts. 3°, II das Leis n°s
10.637/02 e 10.833/03).
25-Aquisição de bens (sucatas) enquadrados em NCM constantes do art. 47 da
Lei n° 11.196/05 utilizados como insumo: Códigos NCM e CFOP da NF-e; Natureza
da Base de Cálculo do Crédito dos registros D100/D101/D105 (AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO). Participantes não optantes pelo Simples
Nacional: CNPJ do Participante da NF-e. Casos de Suspensão e vedação à
utilização dos créditos das contribuições (art. 47 da Lei n° 11.196/05 c/c os arts.
3°, II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03; art. 48 da Lei n° 11.196/05 c/c os arts. 3°,
§2°, inciso II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03).
26-Aquisição de bens (sucatas) enquadrados em NCM constantes do art. 47 da Lei
n° 11.196/05 utilizados como insumo: Código NCM e CFOP da NF-e e planilha
apresentada em atendimento ao TIF n° 15 [NCM, PROD ACABADO OU
ELABORAÇÃO e DESTINAÇÃO (doc. 20.4)]. Casos de vedação à utilização dos
créditos das contribuições (art. 47 da Lei n° 11.196/05 c/c os arts. 3°, II das Leis n°s
10.637/02 e 10.833/03) e de Suspensão (art. 48 da Lei n° 11.196/05 c/c os arts. 3°,
§2°, inciso II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03), quando os fornecedores de bens
(sucatas) são empresas não optantes pelo Simples Nacional (CNPJ do Participante
da NF-e).
Os itens 1 a 3 são objeto do tópico 2.4.2.2; os itens 4 a 21, do tópico 2.4.2.4; os
itens 22 a 26 ao tópico 2.4.2.3, concluindo a Fiscalização pela glosa dos créditos.
Os valores a serem glosados constam na planilha "REGISTROS D100 - FRETES
DIVERSOS (TÓPICO 2.4.1.1)", cujos campos "CHAVES DAS NF-E ASSOCIADAS AO
CT-E" e "OPERAÇÃO MOTIVADORA DA GLOSA" trazem, respectivamente, as
chaves das NF-e vinculadas aos CT-e e a identificação de cada uma das 26
motivações para a glosa (Doc. 32).
Fl. 11692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

2.4.1.2- TIF n°3 (DIVERSOS TIPOS DE FRETE)
A Fiscalização reporta-se a Operações Residuais, que foram objeto de intimações
específicas, que detalha e analisa, identificando as operações (Doc. 25) como
segue:
1-Fretes para a transferência de bens para comercialização (campo DESCRIÇÃO
DO CFOP - vinculado ao campo DADOS DA EFD ICMS IPI).
2-Fretes para a transferência de bens para comercialização, conforme planilha
encaminhada pela Gerdau (campos CFOP e DESCRIÇÃO DO CFOP).
3-Fretes para a transferência (campos CFOP e DESCRIÇÃO DO CFOP) de bens
(sucatas) enquadrados no NCM 7204.29.00 (campo CÓDIGO NCM) utilizados
como insumo (registros D100/D101/D105), conforme planilha encaminhada pela
Gerdau.
4-Fretes para a aquisição (campos CFOP e DESCRIÇÃO DO CFOP) de bens (sucatas)
enquadrados nos NCM 3915, 4707, 7204 e 7602 (campo CÓDIGO NCM) de
pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional [campo PARTICIPANTE
(SIMPLES NACIONAL)] utilizados como insumo (registros D100/D101/D105).
Informa que:
-os itens 1 e 2 serão tratados no tópico 2.4.2.2- FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS. Trata-se da transferência de bens entre os
estabelecimentos da Gerdau, conforme dados obtidos das EFD ICMS IPI
transmitidas pela contribuinte (item 1) ou da planilha por ela encaminhada em
atendimento ao TIF n° 3 (item 2); -O item 3 trata da transferência entre os
estabelecimentos da Gerdau de bens (sucatas) enquadrados no NCM 7204,
constante no texto do art. 47 da Lei n° 11.196/05, utilizados como insumo. O
desconto do crédito das contribuições é vedado com base no art. 47 da Lei n°
11.196/05 c/c os arts. 3°, II das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03. Caso a sucata
tivesse sido transferida para a posterior revenda, a vedação se daria conforme as
normas descritas no tópico 2.4.2.2- FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS.
-O item 4 trata da aquisição de bens (sucatas) como insumo junto a fornecedores
não optantes pelo Simples Nacional [planilha "ANÁLISE DOS OPTANTES PELO
SIMPLES NACIONAL" (doc. 23)]. O desconto de crédito das contribuições é vedado
com base no art. 48 da Lei n° 11.196/05 c/c com os arts. 3°, §2°, inciso II das Leis
n°s 10.637/02 e 10.833/03, e no art. 47 da Lei n° 11.196/05 c/c os arts. 3°, II das
Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03.
Remete aos tópicos 2.2.6 e 2.3.1 e 2.4.2.3 e, também, 2.1.1.11.1 e 2.2.3 e
menciona as planilhas em que identificados os créditos glosados.
2.4.1.3-TIF n°3 e TIF n° 12 (TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA)
A Fiscalização detalha Intimações e respostas relativas a Transporte Internacional
de Carga (fls. 8867) e remete ao item 2.4.2.1.
Fl. 11693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

2.4.1.4-TIF n° 3 e TIF n° 13 (DIVERSOS TIPOS DE FRETE)
2.4.1.5-TIF n° 14 (DIVERSOS TIPOS DE FRETE)
2.4.1.6-TIF n° 3 e TIF n° 15 (DIVERSOS TIPOS DE FRETE)
Nos itens 2.4.1.4, 2.4.1.5 e 2.4.1.6, a Fiscalização reporta-se a intimações relativas
a Diversos Tipos de Fretes, que detalha (fls. 8.868 a 8.874) e remete aos itens
2.2.6, 2.4.2.3, 2.3.1, 2.4.2.2.
A título de Natureza dos Fretes, passa a abordar a análise de cada matéria nos
seguintes itens:
2.4.2 - NATUREZA DOS FRETES (fls. 8874)
2.4.2.1- TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA No item 2.4.2.1, Transporte
Internacional de Cargas, reporta-se à Lei n° 10.833, de 2003, art. 3°, IX e art. 15, II;
às Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, em seus art. 3°, § 2°, inciso II, e ao
art. 14, V, c/c § 1° , da MP n° 2.158-35, de 24/08/2001, e expondo:
No caso concreto, a Gerdau contratava transporte internacional junto a empresas
nacionais para transportar mercadorias do Brasil para o exterior. A operação
encerrava-se em si mesma, ou seja, o serviço de transporte internacional de
cargas não era utilizado como insumo nem revendido. Não existia etapa posterior
na Gerdau.
Portanto, a Gerdau não poderia descontar créditos da contribuição nas operações
de transporte internacional de carga.
É o que se depreende da Solução de Divergência n° 3, de 20/01/2017, da Cosit:
2.4.2.2- FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS (fls. 8878)
Reporta-se ao art. 3°, I, II e IX e ao art. 15 da Lei n° 10.833, de 2003; à
regulamentação das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003 pela IN RFB n°
1.911, de 11/10/2019; ao Acórdão do STJ no julgamento acerca do conceito de
insumo e seu efeito vinculante para a RFB; às duas situações em que, tratando-se
de fretes o dispêndio com transporte, há direito à apuração de créditos, situações
sobre as quais discorre:
a)Quando o frete é tratado como integrante do custo de aquisição dos bens
transportados b)Quando o frete ocorrer em uma operação de venda e o ônus do
seu pagamento for suportado pelo vendedor Conclui-se, portanto, que as
despesas realizadas com fretes utilizados no transporte interno de produtos
acabados entre os estabelecimentos da mesma empresa, com a finalidade de
colocar os referidos bens mais próximos de seus clientes (compradores), não
geram créditos das contribuições.
2.4.2.3-FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS SUJEITOS À SUSPENSÃO DA
CONTRIBUIÇÃO E/OU FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS CUJA UTILIZAÇÃO DOS
CRÉDITOS É VEDADA (fls. 8881)
Fl. 11694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Reprisa as duas situações em que o dispêndio com transporte gera direito à
apuração de créditos e reporta-se à Solução de Consulta COSIT n° 292, de
13/06/2017, ao art. 167 da IN RFB 1911, de 2019, à Solução de Consulta COSIT n°
265, de 24/09/2019, discorrendo sobre a questão, para concluir que:
nos serviços de transporte pagos pela Gerdau na aquisição de bens não sujeitos
ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (casos de suspensão),
ou cuja utilização dos créditos é vedada conclui-se que há previsão legal que não
permite o desconto do crédito das contribuições em relação a esses dispêndios.
2.4.2.4-DEMAIS FRETES (fls. 8886)
Expõe a Fiscalização:
Vimos anteriormente as duas situações em que os dispêndios com transporte
geram direito à apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
Pelo fato, as operações relacionadas nos itens 4 a 20 do tópico 2.4.1.1- EXTRAÇÃO
INICIAL DOS DADOS (DIVERSOS TIPOS DE FRETES) não dão direito ao desconto de
crédito do PIS/Pasep e da Cofins por falta de previsão legal.
Em relação ao item 21, as operações de transporte de bens (sucatas) adquiridos
de pessoa física também não geram o direito ao desconto de crédito das
contribuições, pelos motivos expostos no tópico 2.4.2.3- FRETE NA AQUISIÇÃO DE
BENS SUJEITOS À SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO E/OU FRETE NA AQUISIÇÃO DE
BENS CUJA UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS É VEDADA (inciso II do § 2° dos arts. 3° das
Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03).
Como item 3 (fls. 8887) aborda a APURAÇÃO DO PIS/PASEP E DA COFINS,
discriminado:
3.1- CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES A SEREM GLOSADOS, item em que expõe os
valores que compõem as bases de cálculo e os créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins a serem glosados constam nas planilhas abaixo relacionadas
(docs. 29/32.8), encontrando-se consolidados na planilha "CONSOLIDAÇÃO DAS
BASES DE CÁLCULO E APURAÇÃO DOS CRÉDITOS A GLOSAR" (doc. 27).
❖ REGISTROS A170 - TÓPICO 2.1.1 ❖ REGISTROS D100 - FRETES DIVERSOS
(TÓPICO 2.4.1.6)
Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estão totalizados nas
tabelas a seguir:
Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep a Glosar:
Fl. 11695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Créditos COFINS a glosar

E esclarece:
À Gerdau não restaram, nos períodos de apuração mensal do ano-calendário de
2016, saldos remanescentes de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de períodos anteriores, conforme apontam os registros 1100 (PIS/Pasep) e
1500 (Cofins) das EFD-Contribuições, pois descontou todos os créditos dessas
contribuições, tanto os apurados nos próprios períodos de 2016 como os
apurados nos períodos anteriores a 2016. Em cada período de apuração houve
Fl. 11696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

saldo a pagar de PIS/Pasep e COFINS, os quais foram declarados em DCTF (docs.
1/2.1).
Com base nas irregularidades descritas neste termo, calcularam-se os valores a
lançar da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, relativamente ao período
fiscalizado, cujos valores mensais, totalizados acima, serão objeto de lançamento.
Conclui pela formalização do lançamento, em função das infrações constatadas, e
informa que todos os termos lavrados foram encaminhados ao domicílio
eletrônico da contribuinte junto à RFB e fazem parte do dossiê eletrônico n°
13031.090330/2019-81. Também fazem parte do dossiê eletrônico os
documentos apresentados pela Gerdau em atendimento às intimações.
De fls. 8654 a 8686, constam Termos de Anexação de Arquivos Não pagináveis
relativos aos itens do Termo de Verificação Fiscal, assim intitulados:

Fl. 11697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Dada ciência da autuação em 31/12/2020 (fl. 8.900), a Interessada apresentou em
02/02/2021 (fls. 9949) Impugnação de fls. 8910/8992 e acompanhada de
documentos, com as razões de defesa a seguir sintetizadas:
Inicia a Interessada registrando a tempestividade da defesa e a concordância com
a exigência na parcela que identifica por meio da tabela a seguir reproduzida,
informando ter recolhido o correspondente crédito tributário pelo que solicita a
extinção das respectivas exigências:

Esclarece que em relação às exigências consignadas nos itens 2.3.2 e 2.4.1.1 do
Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 8.705/8.889, as glosas promovidas pela
Autoridade Administrativa foram apenas parcialmente acatadas pela Impugnante,
conforme discriminado na anexa documentação (Doc_Comprobatorios003).
Ao expor os fatos identifica-se como uma das maiores empresas do Brasil, com
presença industrial em 10 (dez) países e conta com mais de 30.000 (trinta mil)
colaboradores para o regular desenvolvimento de suas atividades, detém ações
listadas nas bolsas de São Paulo, Nova York e Madri, ... possui mais de 30 (trinta)
unidades produtoras de aço, sendo reconhecida, inclusive, como a maior
recicladora de sucata da América Latina, desenvolve suas atividades de forma
amplamente diversificada e verticalizada. Ou seja, ao invés de promover a
aquisição de carvão pronto de terceiros - imprescindível para o pleno
Fl. 11698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

funcionamento de suas caldeiras siderúrgicas -, a Impugnante planta e cultiva
florestas [Atualmente, são 250 mil hectares de florestas plantadas de eucalipto],
que produzirão a madeira a ser transformada em carvão vegetal. De outro lado,
embora pudesse vender seus produtos para distribuidores independentes, a
impugnante possui um departamento comercial e uma rede de distribuição
própria, justamente para assegurar a notória qualidade de suas mercadorias.
Informa ter por atividade econômica principal a produção de laminados longos de
aço, mas, para exercer tal propósito, atua igualmente no cultivo de eucalipto, na
produção de carvão vegetal, nas atividades de apoio à produção florestal, na
geração e comércio de energia elétrica, na representação comercial de
combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, no comércio atacadista
de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, dentre outros (Doc_Identificação).
Com ressalva aos valores com os quais concordou, discorda das exigências
remanescentes, arguindo, em preliminar (tópico IV da peça de defesa), a nulidade
do lançamento.
Invoca art. 142 do CTN, art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, e alega ter a
Autoridade Administrativa descumprido seu dever de descrever adequadamente
os aspectos fáticos que deram ensejo à cobrança do crédito tributário exigido,
abalando a quantificação promovida no lançamento.
Justifica seu entendimento expondo que, apesar da prerrogativa de exigir a
apresentação de documentos e informações pelo contribuinte, com o objetivo de
identificar alguma infração à legislação tributária, a Autoridade Administrativa
tem o ônus de reunir elementos probatórios capazes de respaldar - inequívoca e
efetivamente - a cobrança proposta.
Cita ementa de Acórdão do CARF e alega que a Autoridade Administrativa:
-deixou de comprovar a regularidade e a liquidez do crédito tributário exigido,
não indicando de maneira adequada e precisa o contexto fático das operações
autuadas; -promoveu a glosa de diversos créditos de PIS e Cofins regularmente
apropriados, com graves incompatibilidades entre os seus argumentos jurídicos e
as operações autuadas.
Cita o item 2.1.1.6 do Termo de Verificação Fiscal, vinculado à glosa de créditos
pretensamente referentes à "VALE REFEIÇÃO E COMBUSTÍVEL", alegando ter
fundamento em trechos do Parecer Normativo n° 5/2018 relativos a
impossibilidade de creditamento sobre dispêndios atrelados a alimentação de
funcionários, mas as operações autuadas,... conforme planilha de fl. 8.668 indica
tratar se de crédito decorrente de dispêndio com vale transporte.
Reporta-se a contrato entre a Impugnante e a TICKET SERVIÇOS S/A, apresentado
no curso da fiscalização (vide fls. 385/388) e inequivocamente desconsiderado
pela Autoridade Administrativa na realização do lançamento.
Fl. 11699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Reclama que ao invés de se cercar de elementos de prova capazes de respaldar a
autuação, a Autoridade Administrativa preferiu se isentar dessa obrigação legal,
atribuindo à Impugnante o ônus de comprovar seu direito de crédito, mediante
formalização de diversas e extensas exigências documentais à Impugnante, que,
em um notório contexto de imensas dificuldades proporcionadas pela pandemia
do COVID-19, eram sabidamente impossíveis de serem atendidas.
Alega precariedade do trabalho de quantificação da exigência, notadamente pela
deficiência dos aspectos fáticos que levaram à imprópria constituição do crédito
tributário exigido. Reputa nulos os lançamentos e cita julgados do CARF que
entende corroborar sua tese.
Como tópico V, a título de MÉRITO, defende o CANCELAMENTO INTEGRAL DA
EXIGÊNCIA, por inexistência de qualquer irregularidade nos créditos de PIS e
COFINS aproveitados pela Impugnante, durante o ano-calendário de 2016.
No tópico V.A, aborda INSUMOS EMPREGADOS NA ATIVIDADE ECONÔMICA DA
IMPUGNANTE.
Cita art. 3°, inciso II, das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, a ilegalidade das
Instruções Normativas 247/02 e 404/04, Julgamento de Recurso Especial n°
1.221.170/RS, e o conceito de insumo com obediência aos critérios da
essencialidade ou relevância (itens 42 a 49).
E passa a defender individualizadamente a possibilidade de apuração de créditos
decorrentes dos gastos a seguir relacionados, os quais, em apertada síntese,
argumenta serem gastos necessários a sua atividade e a obtenção de receitas,
citando julgados do CARF, normas de legislação trabalhista, exigências para
licenciamento de atividade, Soluções de Divergência e de Consulta da COSIT.
V.A.1 - GASTOS COM SEGURANÇA (itens 50 a 64 da peça de defesa) reportando-se
ao item 2.1.1.1 do Termo de Verificação Fiscal (TVF)
A Interessada defende tratar-se de despesas necessárias para assegurar a
proteção patrimonial, abrangendo sua produção e comercialização de seus
produtos, qualifica os dispêndios também como custos indiretos ou gerais de
produção, essenciais ao funcionamento de qualquer empresa. Admite que os
custos não têm função ativa no processo industrial, mas sim no sistema de
geração de receitas da Impugnante.
Reporta-se a juntada de Boletins de Ocorrência e Relatórios de Não
Conformidade, para demonstrar que, mesmo aplicando vultosos recursos na
proteção patrimonial, ocorrem depredações e invasões que fazem parte do
cotidiano de uma empresa do porte da Impugnante, aferindo o resultado das
contratações de vigilância, segurança de pessoas e bens e gastos com Portaria
mediante aferição pelo método classificado como "perdas totais, perdas
recuperadas e perdas efetivas" e análise das perdas evitadas. Aponta terem sido
tratadas 1750 ocorrências em 2016 e indica seus reflexos financeiros. Registra a
necessidade dos dispêndios para controle da observância de normas internas e
Fl. 11700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

uso de EPI, contribuindo para a continuidade do processo de produção e a
segurança física dos empregados.
V.A.2 - DOS GASTOS COM SAÚDE (itens 65 a 73) reportando-se ao item 2.1.1.2 do
TVF A interessada reprisa os argumentos apresentados no curso do
procedimento, alegando que as despesas são exigidas pela legislação trabalhista,
citando art. 168 da CLT e Norma Regulamentadora n° 4 do Ministério do Trabalho
e Emprego e reportando-se a serviços pagos para realização de exames
admissionais, demissionais e periódicos e outras utilidades imprescindíveis para a
manutenção da saúde física e mental dos colaboradores.
Acrescenta que, para a atividade de siderurgia e em função do número de
funcionários, estava obrigada a empregar em diversas unidades, além dos
profissionais relacionados à segurança do trabalho, também auxiliares de
enfermagem e/ou médicos do trabalho. Como consequência, diversas unidades
dispõem de enfermaria, para as quais adquire material médico.
Expõe também que investe na saúde de seus empregados mas teria de arcar com
esses custos ainda que não quisesse, uma vez que a legislação brasileira
determina que a empresa arque com esses custos. Afirma serem despesas
essenciais para atividade empresarial porque exigidas por lei e caracterizam-se
como insumos imprescindíveis para obtenção de receita.
V.A.3 - DOS GASTOS COM AUDITORIA E CONSULTORIA (itens 74 a 82) opondo-se
aos itens 2.1.1.3, 2.1.1.12.3 e 2.1.1.17 do TVF A Impugnante defende fazer jus aos
créditos dos itens 2.1.1.3, 2.1.1.12.3 e 2.1.1.17 do TVF, que informa decorrerem
de despesas incorridas com assessoria, avaliação, pesquisa ou perícia, que
compreendem consultorias de diversos ramos como segurança do trabalho,
equipamentos,
ambiental,
química,
informática,
tecnologia,
engenharia,
despachos aduaneiros, energia, recursos humanos.
Assevera que a contratação de consultorias/assessorias busca melhorar processos
industriais e administrativos (avaliações, comunicação, saúde ocupacional,
desenvolvimento, etc.). Por vezes, visa resolver determinado problema, noutras,
atingir padrão de qualidade compatível com a empresa. Reproduz, a título
exemplificativo, nota fiscal registrando a vinculação dos serviços de consultoria ao
processo produtivo da Impugnante:
Argumenta que esse tipo de contratação ocorre para suprir a falta de domínio
de determinado conhecimento e entende que seja relacionada à indústria, à
administração ou aos empregados, as despesas são pertinentes e relevantes ao
objeto social da Impugnante porque impactam no padrão de qualidade oferecido
pela empresa em relação aos seus produtos/serviços Defende também apuração
de crédito de dispêndios com serviços de auditoria contábil, especialmente da
Price Waterhouse Coopers Auditores, sob argumento de que a contratação de
auditoria contábil não era liberalidade da Impugnante, mas inequívoca imposição
legal do art. 177, §3°, da Lei n° 6.404/76.
Fl. 11701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Cita julgados do CARF.
V.A.4 - DOS GASTOS COM JARDINAGEM (itens 83 a 92) opondo-se ao item 2.1.1.4
do TVF Em sua defesa alega a Impugnante que: 339 -utiliza os serviços de limpeza,
poda e manutenção de áreas verdes, visando tanto a organização e administração
destes espaços, quanto a preservação ambiental, imprescindível para
atendimento dos requisitos exigidos pela legislação ambiental vigente; -parte de
suas unidades situam-se em área urbanas, sendo necessário manter bem estar de
funcionários, colaboradores e população que circunda sua propriedade, de modo
a manter ambiente limpo, organizado e minimizar poluição visual (apresenta nota
fiscal de serviço com descrição "jardinagem na área da usina"), o que é
necessário, inclusive, para obtenção de licença de operação pela Fundação
Estadual de Proteção Ambiental "FEPAM" e também pela Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo - CETESB, sendo, portanto, necessários os gastos para a
atividade econômica da Impugnante, sob pena de ver cassadas suas licenças de
operação.
Apresenta foto e excertos de licença de operação. Cita julgado do CARF.
V.A.5 - DOS GASTOS COM PUBLICIDADE (itens 93 a 104) opondo-se ao item
2.1.1.5 do TVF Defende a Interessada que as despesas dão ensejo à tomada de
crédito alegando tratar-se de dispêndios com campanhas de marketing,
elaboração e impressão de panfletos, catálogos, adesivos, banners, cartões de
visita etc. Também instruem campanhas internas - especialmente relativas à
segurança do trabalho - essenciais para atingir um público de mais de 14.000
colaboradores que a Impugnante tinha durante o ano de 2016.
Defende a necessidade de comunicação com potenciais clientes e para dar
conhecimento sobre os produtos, sobre a empresa, motivar e conquistar as
pessoas, o que só é possível com propaganda. Desse veículo se valem todas as
empresas, em maior ou menor grau. O próprio Governo Federal, tanto na
administração direta quanto na indireta, é usuário permanente dos mais diversos
meios de comunicação para propagar suas atividades, feitos e serviços.
Relaciona os dispêndios à captação de clientes, à concretização de novas vendas,
ao incremento de receitas (com consequente arrecadação de PIS e COFINS) e à
exposição da marca e produtos ao grande público, destacando atuar em setor
com alta competitividade.
Expõe inexistir nas Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, vedação expressa
para esse tipo de crédito, sendo necessário integrar a lacuna legislativa com base
no comando constitucional da não cumulatividade.
Destaca duas campanhas publicitárias de 2016: • "Projeto Chapa Grossa",
exigindo investimento em marketing a fim de que os clientes tivessem
conhecimento de seu novo nicho de atuação e • "Projeto Criação de Valor
Compartilhado", iniciado em 2014, para promover evolução estratégica e
Fl. 11702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

processual para revalidar toda oferta de valor da Empresa no foco de seus
clientes.
Cita julgado do CARF e defende que por contribuírem fortemente para a geração
de receitas e serem pertinentes e relevantes à atividade de vender aço
(consectario da atividade de produzir), os gastos com propaganda devem ensejar
créditos de PIS e COFINS.
V.A.6 - DOS GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, SERVIÇO TEMPORÁRIO E
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (itens 105 a 111), opondo-se aos itens 2.1.1.10.1,
2.1.1.10.2 e 2.1.1.10.3 do TVF Para defender-se das glosas descritas nos itens
2.1.1.10.1, 2.1.1.10.2 e 2.1.1.10.3 do TVF, a Impugnante transcreve ementa da
Solução de Divergência COSIT 29/2017 e alega equívoco da Autoridade
Administrativa justamente porque a mão-de-obra contratada pela Impugnante é
direta ou essencialmente empregada em suas atividades econômicas.
Acrescenta que apesar de toda a mão-de-obra contratada pela Impugnante ser
empregada efetivamente no desenvolvimento de sua atividade econômica, o que
já seria capaz de evidenciar a absoluta fragilidade do lançamento realizado pela
Autoridade Administrativa, convém notar que diversas notas fiscais acostadas aos
presentes autos no curso da fiscalização já apontaram que os serviços tomados
pela Impugnante referem-se a profissionais efetivamente empregados em seu
processo produtivo. Objetivando comprovar sua alegação apresenta o excerto de
documento a seguir reproduzido:

E defende que:
109.Nesse contexto, ao contrário do que a Autoridade Administrativa pretende
fazer crer, pouco importa se o profissional detém curso superior ou técnico. Na
realidade, o direito ao crédito decorre da necessidade e essencialidade da referida
contratação e não do currículo do profissional.
110.É dizer, no processo produtivo da Impugnante, o emprego de mão-de-obra
não se restringe a profissionais, por exemplo, com mestrado no exterior ou
especialização técnica.
Fl. 11703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Uma empresa do porte da Impugnante - atualmente com mais de 9.297
colaboradores - depende de mão-de-obra para o exercício de diversas funções
dentro de sua atividade econômica, que fundamentalmente não demandam
maiores qualificações.
111.Desse modo, é evidente o direito ao crédito sobre os dispêndios feitos com a
contratação e locação de mão-de-obra, ainda que temporária.
V.A.7 - DOS GASTOS COM REPRESENTANTES COMERCIAIS (tens 112 a 123)
opondo-se ao item 2.1.1.13 do TVF Argumenta a Interessada que:
-Os representantes comerciais da Impugnante realizam a intermediação das
vendas, aproximando os potenciais clientes e agenciando pedidos. Estão a par dos
projetos, empresas e produtos que demandam aço e possuem contato com os
potenciais clientes, fazendo o trabalho de explicar as especificidades técnicas,
aconselhar sobre produtos, oferecê-los, preparar propostas e intermediar a
negociação; -a manutenção do desempenho da Impugnante, do nível de suas
receitas (e consequente arrecadação de PIS e COFINS) e da atividade comercial
dependem das empresas de representação comercial, sobretudo para a
Impugnante que atua em todo o território brasileiro; -as Leis n°s 10.637/02 e
10.833/03 excetuaram da regra geral de concessão do direito de crédito sobre
aquisição de 'bens e serviços utilizados como insumos', apenas e tão somente um
tipo específico de comissão, nos termos do inciso II, parte final, do art. 3° das
mencionadas leis, o que permite concluir que comissões são insumos, como
também se pode depreender que apenas aquela expressamente excluída do
campo de vedação é que não dá direito a crédito.
Objetivando comprovar a importância dos Representantes para a operação da
Impugnante, reporta-se, como exemplo, ao montante pago à empresa TORALES
REPRESENTAÇÕES LTDA, informando representar comissão de 2,4%, conforme
quadros que assim apresenta:

Fl. 11704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

E complementa expondo que, para receber, ao longo de 2016, o valor de R$
360.144,55, os representantes da TORALES REPRESENTAÇÕES LTDA geraram à
Impugnante um total de cerca de R$15.006.022,92 em faturamento.
Cita julgado do CARF para defender o direito ao crédito em relação às despesas
com comissões e corretagens.
V.A.8 - DOS GASTOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO (itens 124 a 137) opondo-se
ao item 2.1.1.15 do TVF Alega a Impugnante que a manutenção do parque
industrial é essencial para garantir a atividade da linha de produção, exigindo a
indústria siderúrgica altos investimentos em manutenção (que classifica como
preventiva, preditiva e corretiva) , pois a natureza bruta e pesada de sua atividade
compromete muito os equipamentos que fabricam e transformam o aço.
Reporta-se a contratação de serviços especializados, todos prestados por
empresas nacionais, e a diversas notas fiscais apresentadas durante o curso do
procedimento de fiscalização, reproduzindo os seguintes excertos:

Fl. 11705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Descreve que a manutenção poderá ser mecânica ou elétrica, de automação e
instrumentação e expõe que a área que mais há demanda de manutenção é a de
instalações elétricas e eletrônicas em função da natureza bruta da atividade com
fácil e rápido desgaste do maquinário. Cita julgado do CARF.
Defende também gerarem direito a crédito os gastos correlatos com serviços de
limpeza, detergente, pano, sabão, lavagem etc, de manutenção predial, de
instalações elétricas, eletrônicas, hidráulicas, entre outros, e informa:
Essas atividades de limpeza, desinfecção e higienização não ocorrem somente nas
máquinas e equipamentos utilizados no processo de industrialização, mas
igualmente nas demais dependências da Impugnante, por expressa imposição
regulamentar do Ministério do Trabalho e Emprego (Norma Regulamentadora n°
24):
É dizer, além de ser uma obrigação legal, a falta de limpeza adequada
prejudicaria a própria continuidade do negócio e da Impugnante no longo prazo,
motivo pelo qual os custos dessas atividades estão compreendidos no conceito de
insumos.
Cita julgado do CARF e entende que deve ser reconhecido o direito ao crédito de
PIS e Cofins sobre as despesas com serviços e materiais de limpeza, bem como
destinados à manutenção industrial, porque essenciais para o bom
Fl. 11706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

funcionamento das máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo,
bem como das boas condições de trabalho e higiene de seus funcionários.
V.A.9 - DOS GASTOS COM ITENS EQUIVOCADAMENTE NÃO ENQUADRADOS
COMO INSUMOS (iten 138 a 160) opondo-se ao item 2.3.2 do TVF A Interessada
faz ressalva a valores recolhidos referentes a concordância com parte das glosas
do item 2.3.2 do TVF e discorda das demais que identifica como crédito sobre
itens empregados em alimentação, jardinagem, publicidade, limpeza, saúde,
material de segurança e de escritório, e expõe que itens relativos a alimentação e
material de segurança e de escritório serão objeto do presente tópico.
Registra a importância de boa alimentação para o desempenho do trabalho
humano, menciona Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT que visa
estimular, através de incentivo fiscal, o fornecimento de alimentação aos
trabalhadores por parte das empresas e expõe que a recusa ao direito creditório
postulado pela Impugnante traduz indeferimento de créditos de PIS e Cofins
sobre dispêndios com refeições, vales-refeições e gêneros alimentícios, todos
adquiridos em favor dos trabalhadores.
Cita Solução de Consulta COSIT 219, de 2014, e reproduz imagens aéreas da Usina
localizada em Santa Cruz, no Estado do Rio de Janeiro, a título exemplificativo,
objetivando demonstrar sua localização remota, longe de quaisquer alternativas
para que os empregados realizem suas refeições.
Alega distância dos locais de trabalho e horários de turno como motivos para que
alimentação de funcionário se dê nas próprias dependências da Impugnante em
atendimento a Normas do Ministério do Trabalho e Acordos e Convenções
Coletivas que apresenta como Doc_Comprobatório 007, sendo inviável a atividade
da Impugnante sem o necessário dispêndio com alimentação de seus
funcionários.
Registra também a obrigatoriedade de fornecimento de equipamentos de
proteção individual (EPI), conforme art. 166 da CLT e Convenções Coletivas de
Trabalho.
Assevera que, dentre os itens de proteção básicos, encontram-se camisas de
manga longa, blusões com adesivos reflexivos, capuz, conforme demonstra a NF
n° 43322, que compõe a glosa em tela:
Fl. 11707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Reporta-se a itens de EPI como Capuz: Proteção do crânio contra riscos de
origem térmica, respingos de produtos químicos. Camisa Manga Longa, Calças,
Conjuntos de calça e blusão, Capas: Proteção contra calor, frio, produtos
químicos, umidade, intempéries, contato com partes móveis de máquinas.
Apresenta fotos indicando utilização de EPI.
Estende sua defesa a aquisições de papel, envelopes, canetas, serviços de
correios, serviços gráficos, impressões, cartuchos de tinta para impressora,
confecção de placas e painéis (exemplos: indicando acesso para rodovia;
proibindo entrada; sinalizando ponto de coleta; vias internas; brigada de
emergência, regras de segurança, etc.), alegando:
-utilização de muitos materiais desse tipo nas próprias áreas industriais ou setores
de apoio integrantes da área produtiva como, por exemplo, segurança do
trabalho, planejamento e controle de produção, tecnologia de gestão e qualidade
e engenharia; -utilização de serviços de impressão, por exemplo, para materializar
diagramas de máquinas e "setups", "layouts", ordens de serviço, especificações
técnicas, informações de produtos, relatórios, formulários fiscais oficiais (para
União, Estados e Municípios), atestados e declarações em favor de empregados,
notas fiscais para acompanhar mercadorias, recibos, controles de segurança,
entre outros.
Fl. 11708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Acrescenta que atividades administrativas são parte da industrialização e venda
de aço e indispensáveis à geração da receita, assim como também o são
atividades gerenciais e de controle (administrativas).
V.A.10 - DOS GASTOS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (itens 161 a 164)
opondo-se a itens 2.1.1.6, 2.1.1.11, 2.1.1.16 e 2.2.3 do TVF e abordando:
V.A.10.1 - ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
(itens 165 a 170)
V.A.10.2 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. IMPOSIÇÃO LEGAL (itens 171 a 184)
Em sua defesa, assevera ter esclarecido (fls. 8827 do TVF) que as localidades onde
residem os funcionários da empresa não são bem providas de transporte público,
o que exige da Contribuinte a contratação de fretamento de transporte para o
deslocamento até suas unidades. O transporte fretado ingressa nas dependências
da usina, onde percorre diversos quilômetros distribuindo os empregados nas
áreas industriais.
Defende a essencialidade e relevância do transporte de funcionários, expondo
que os estabelecimentos da impugnante estão usualmente em áreas industriais,
afastados de centros urbanos, em regiões não servidas por transporte público, e,
ainda, que a empresa opera de forma ininterrupta, em turnos que exigem
transporte dos funcionários. Cita julgado do CARF.
Argumenta também que a contratação desses serviços de transporte decorre de
exigência legal. Invoca critério da relevância, julgado do STJ e art. 1° da Lei 7.418,
de 1985, que instituiu o vale-transporte, e Solução de Consulta DISIT/SRRF07 n°
7081, de 2020.
Entende ser inquestionável o direito a crédito sobre gastos com vale-transporte, o
que necessariamente abrange os dispêndios feitos com agentes de intermediação
de tais aquisições, como no caso do contrato celebrado entre a Impugnante e a
TICKET SERVIÇOS S/A, reproduzido linhas acima no tópico preliminar da nulidade
do lançamento.
Alega ainda que a disciplina normativa da matéria não fica limitada ao vale-
transporte, porque a obrigação do fornecimento de vale-transporte pode ser
satisfeita também pela via do transporte próprio ou do transporte contratado
junto a terceiros, conforme estabelece o Decreto n° 95.247/1987 que
regulamenta a Lei n° 7.415/1985.
Reitera a existência de obrigação legal imposta à Impugnante, de fornecer vale-
transporte a seus funcionários - obrigação essa (i) que, no entender da própria
RFB, autoriza a apropriação de créditos das contribuições sobre os respectivos
gastos e (ii) que pode ser cumprida de duas formas: seja pelo fornecimento do
vale-transporte, seja pelo fornecimento de transporte por meios próprios ou
contratado junto a terceiros.
Fl. 11709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Conclui pelo direito ao crédito seja porque os serviços de transporte de
funcionários são essenciais e relevantes para as atividades desenvolvidas, seja
porque tal transporte decorre de exigência legal.
V.A.11 - DOS GASTOS COM INFORMÁTICA (itens 185 a 192) opondo-se aos itens
2.1.1.14.2, 2.1.1.19, 2.2.4 e 2.3.3 do TVF, questionando, no subitem V.A.11.1, o
rateio utilizado na autuação, mediante arguições de:
V.A.11.1 - INAPLICABILIDADE DO ART. 35 DA LEI N2 12.058/2009 E
IMPOSSIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO DE DESPESAS COM BASE NOS CRITÉRIOS
DEFINIDOS NOS §§ 82 E 92 DO ART. 3° NO CASO DE INSUMOS VINCULADOS À
MESMA RECEITA (itens 193 a 202)
V.A.11.2 - ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA DOS DIVERSOS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES DA IMPUGNANTE (itens 203 a 213)
V.A.11.3 - NECESSIDADE DE PERÍCIA OU, NO LIMITE, DE ARBITRAMENTO DO
RATEIO EXIGIDO: IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA TOTAL DOS CRÉDITOS (itens 214 a
216)
A Interessada ressalta que, dada sua importância, os serviços relacionados à
tecnologia da informação representam uma parcela relevante dos custos da
indústria de produção do aço.
Discorda das glosas consubstanciadas nos itens 2.1.1.14.2, 2.1.1.19, 2.2.4 e 2.3.3
do TVF alegando que não é sempre possível proceder com o rateio nos moldes
exigidos pela i. Fiscalização, e que os serviços de informática, em sua
integralidade, são essenciais e relevantes para as atividades desenvolvidas pela
Impugnante.
Defende a inaplicabilidade do art. 35 da Lei n° 12.058/2009 e impossibilidade da
segregação de despesas com base nos critérios definidos nos §§ 8° e 9° do art. 3°
no caso de insumos vinculados à mesma receita.
Alega que:
-a previsão de rateio do citado art. 35 refere-se a créditos regulares e presumidos,
enquanto que, no presente caso, trata-se exclusivamente de créditos regulares; -o
rateio como proposto no parágrafo 8° do art. 3° das Leis n° 10.637/02 e n°
10.833/03 é pautado na existência de receitas distintas, não sendo cabível diante
de despesas vinculadas a receitas integralmente tributadas com base no regime
não cumulativo.
Acrescenta que tais serviços de informática, ainda que não sejam facilmente
visualizados no chão de fábrica, inquestionavelmente influenciam as atividades ali
desempenhadas, visando propiciar à Impugnante a gestão de seus processos, o
que é imprescindível não só para assegurar a continuidade da produção com os
padrões adequados, mas também para garantir a obtenção da receita que servirá
de base de cálculo do PIS e Cofins.
Fl. 11710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Discorre acerca da essencialidade e relevância dos serviços de informática para as
atividades da Impugnante, reportando-se a salas de comando, sistemas de
controle de produção, gestão de insumos e outros fatores de produção, como a
captação e disponibilização de informações gerenciais relevantes para os mais
diversos setores da empresa permitem o controle de custos, de estoques, a
compra de matérias primas e insumos no momento e nas quantidades corretas, o
acompanhamento da fabricação conforme demanda, a organização dos produtos
na área de expedição, o faturamento das vendas, enfim, todos os aspectos diretos
e indiretos da fabricação dos produtos destinados à venda, e também para
divulgação de informações consolidadas ao mercado (nos termos do art. 176 da
Lei n° 6.404/76) e a própria prestação de informações ao Fisco, ambas obrigações
legais da Impugnante.
Cita julgados do CARF e da CSRF.
Defende também a necessidade de Perícia ou Arbitramento do rateio exigido,
dada a impossibilidade de glosa total dos créditos, alegando que, se a Autoridade
Administrativa reconhece a existência de, pelo menos, parte dos créditos
apropriados pela Impugnante, não pode ser admitido que a glosa promovida
alcance a totalidade de tais créditos.
V.A.12 - DOS GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SUCATA (itens 217 a 222) opondo-se
aos itens 2.2.6 e 2.3.1 do TVF V.A.12.1 - COMPROVAÇÃO DE QUE OS
FORNECEDORES DE SUCATA ERAM OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL À ÉPOCA
DO CREDITAMENTO (itens 223 a 225)
V.A.12.2 - INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DA
SUCATA ADQUIRIDA PELA IMPUGNANTE COMO INSUMO (itens 226 a 229)
V.A.12.3 - DIREITO A CRÉDITOS DE PIS/COFINS SOBRE AQUISIÇÕES JUNTO A
FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL (itens 230 a 233)
V.A.12.4 - LEI N° 11.196/2005: REGIME TRIBUTÁRIO PARA SUCATAS E DIREITO A
CRÉDITOS NAS AQUISIÇÕES JUNTO A EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES
NACIONAL (itens 234 a 242)
V.A.12.5 - CRÉDITOS SOBRE A IMPORTAÇÃO DE SUCATA SUJEITA AO PIS/COFINS
IMPORTAÇÃO (itens 243 a 245)
Assevera a defesa (fls. 8968) que no desenvolvimento de suas atividades
operacionais, a Impugnante adquire junto a diversos fornecedores, desperdícios,
resíduos e sucata de ligas de aço (que serão referidos genericamente como
"sucata"), classificados no código 7204.29.00 da NCM. Tais bens são utilizados
pela Impugnante diretamente em seu processo produtivo, evidenciando sua
essencialidade e relevância nesse contexto.
Afirma, também, que os Fornecedores de Sucata eram Optantes pelo Simples
Nacional à Época do Creditamento, reportando-se a anexas consultas de opção
Fl. 11711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

pelo Simples Nacional (Doc_Comprobatorios 008) (fls. fls. 9784 a 9947)
reproduzindo as seguintes pesquisas:

Expõe Inexistir Controvérsia em Relação à Classificação da Sucata Adquirida pela
Impugnante como Insumo, admitindo que a controvérsia envolvendo o
creditamento de PIS e Cofins sobre a sucata adquirida limita-se à verificação do
direito de a Impugnante se creditar em relação à aquisição de sucata, diante da
suposta vedação constante do art. 47 da Lei n° 11.196/2005.
Defende, então, o Direito a Créditos de PIS/COFINS Sobre Aquisições Junto a
Fornecedores optantes pelo Simples Nacional, invocando Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) n° 15/2007, Solução de Consulta COSIT n° 58, de 18 de maio
de 2016, dos quais entende que não há qualquer impedimento à apropriação de
créditos de PIS e Cofins por parte da Impugnante em relação a bens adquiridos
junto a empresas optantes pelo Simples Nacional utilizados como insumo em seu
processo produtivo.
Sob o título Lei n° 11.196/2005: Regime Tributário para Sucatas e Direito a
Créditos nas Aquisições junto a Empresas Optantes pelo Simples Nacional, a
Impugnante invoca a Medida Provisória 252, de 2005, descreve sua perda de
eficácia, mas ressalta sua exposição de motivos e seu objetivo maior de
saneamento do setor sucateiro com a transferência da tributação "para as etapas
seguintes de industrialização e comercialização, para defender que:
Fl. 11712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

239. Consequentemente, sem a referida transferência da tributação - que, como
visto, se deu mediante a suspensão do PIS/Cofins nas vendas de sucata -, incabível
cogitar a vedação ao creditamento. Afinal, o "novo regime tributário para sucatas,
resíduos e desperdícios", introduzido inicialmente pela MP 252 e em seguida
ampliado pela MP 255, convertida na Lei n° 11.196/2005, somente pode ser
compreendido e aplicado em sua totalidade (suspensão e vedação ao crédito) e
não de modo apenas parcial (vedação ao crédito).
Transcreve o art. 48 da Lei n° 11.196/2005 e continua:
241. Ora, se por um lado, as empresas optantes pelo Simples Nacional não foram
beneficiadas com a suspensão da incidência do PIS/Cofins sobre as vendas de
sucata, por outro lado, não cabe vedar o direito a crédito das contribuições
quando da aquisição de sucata junto às referidas empresas, optantes pelo Simples
Nacional.
Conclui pela necessidade de afastamento da glosa sobre aquisições de sucata
utilizada em seu processo produtivo adquirido junto a fornecedores optantes pelo
Simples Nacional.
Defende ainda direito a Crédito sobre Importação de Sucata Sujeita ao
PIS/COFINS Importação, afirmando realizar aquisição de sucata no mercado
externo (Doc_Comprobatorios 009). Na importação de sucata, a Impugnante
apura e recolhe o PIS/Cofins Importação, fazendo jus, por conseguinte, ao direito
a crédito das contribuições apuradas na sistemática não cumulativa.
Cita a Solução de Consulta COSIT n° 175, de 28 de dezembro de 2020, e requer
reconhecimento do direito a crédito sobre a importação de sucata utilizada como
insumo em suas atividades produtivas, afastando-se com isso a glosa em relação
aos créditos apropriados sobre tais despesas.
No tópico VI aborda DESPESAS COM FRETE (itens 246 a 251), opondo-se aos itens
2.1.1.18, 2.1.3, 2.4.1.1 a 2.4.2.4. do TVF e desenvolve seus argumentos sob os
seguintes subtítulos:
VI.A - DO FRETE DA AQUISIÇÃO DE SUCATA (itens 252 a 261)
VI.B - DOS DEMAIS FRETES CONTRATADOS PELA IMPUGNANTE (itens 262 a 278)
A Interessada inicia alegando que as glosas relacionadas a estes dispêndios não
ocorreram em função da ausência de apresentação de provas ou tabela auxiliar
de cruzamento entre CT-e e NF-e por parte da empresa, tanto que informa a
Fiscalização que, em função do que apresentado e consultado, realizou a
vinculação entre CT-e e NF-e, procedendo a segregação e classificação dos fretes
como sendo oriundos de 26 operações diferentes.
Argumenta que: todos os fretes em relação aos quais a Impugnante tomou
crédito são imprescindíveis e indispensáveis ao regular desenvolvimento e
exercício de sua atividade Aborda especificamente, no tópico VI.A de sua defesa,
Frete da Aquisição de Sucata, alegando discutir-se o direito a crédito em relação a
Fl. 11713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

gastos com a aquisição de sucata utilizada como insumo em seu processo
produtivo junto a fornecedores optantes pelo Simples Nacional, e expõe que a
própria Fiscalização admite que a sucata é insumo do processo produtivo da
Impugnante, então o serviço de frete de tal insumo mostra-se essencial e
relevante para a atividade produtiva da Impugnante, pois, se o insumo não for
entregue ou adequadamente movimentado, a atividade produtiva fica
prejudicada.
Defende que o direito a crédito sobre o serviço de frete regularmente tributado e
utilizado como insumo (autônomo) no contexto da atividade produtiva
desenvolvida pela Impugnante, em nada é afetado pela forma como se dá a
tributação do insumo transportado. Cita julgados do CARF e acórdão do TRF da 3^
Região e afirma:
diante das decisões acima e tendo em vista que a sucata utilizada em seu
processo produtivo é reconhecida pela própria fiscalização como insumo no
contexto de seu processo produtivo (cf. TVF, fl. 8853), o frete contratado para a
entrega e movimentação desse insumo confere à Impugnante o direito ao
creditamento de PIS/Cofins, com base no inciso II do art. 3° da Lei n° 10.637/2002
e da Lei n° 10.833/2003, mostrando-se totalmente irrelevante para o crédito em
relação ao serviço de frete como o fornecedor da sucata é tributado.
No tópico VI.B, sob o título DOS DEMAIS FRETES CONTRATADOS PELA
IMPUGNANTE, opõe-se a defesa à glosa de dispêndios, além dos (i) fretes na
aquisição e transferência de sucata, os créditos também comtemplaram (ii) fretes
na transferência de produtos acabados para comercialização; (iii) fretes na
aquisição e transferência de bens do ativo imobilizado e de material de uso e
consumo; (iv) demais fretes.
Entende ter a Fiscalização adotado posição restritiva no que concerne à
classificação do frete como um serviço utilizado como insumo da atividade
produtiva.
Alega inexistir previsão legal nas Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03 no sentido de
excluir os "serviços de transporte" do escopo da previsão constante do inciso II do
art. 3° de tais leis, que remetem aos "serviços utilizados como insumo". Cita
julgados do CARF e acrescenta ser indispensável para a atividade produtiva a
contratação de serviços de transporte/frete, por exemplo para a movimentação
dos insumos utilizados no processo produtivo, bem como para a movimentação
de bens do ativo e de bens de uso e consumo utilizados e para transporte do
produto acabado.
Estende suas alegações a serviços de transporte marítimo ou internacional, aqui
compreendidas as demais atividades portuárias de embarque, carregamento,
descarregamento, movimentação de cargas e afins, seja quando atrelados à
aquisição ou transferência de produtos ou insumos, seja quando vinculados à
operação de venda, por ser essencial no processo produtivo e indispensável para
realização de venda. Entende que devem ser revertidas as glosas.
Fl. 11714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

No tópico VII (itens 279 a 286), opõe-se a glosa de DESPESAS DE LOCAÇÃO
reportando-se aos itens 2.1.2 e 2.2.1 do TVF.
A Interessada invoca art. 3°, inciso IV, das Leis 10.637, e 2002, e 10.833, de 2003,
destaca que nessa modalidade de creditamento, sequer existe obrigatoriedade de
o bem alugado se vincular diretamente à "produção ou fabricação de bens" ou à
"prestação de serviços". A previsão de crédito é notadamente ampla e genérica,
dependendo apenas da vinculação do bem às "atividades da empresa, e qualifica
de imprópria a glosa dos itens 2.1.2 e 2.2.1 do TVF .
Entende que o dispositivo citado não veda creditamento sobre dispêndios
envolvendo a locação de veículos. Cita julgados do CARF.
Discorda também da glosa objeto do item 2.2.5, citando julgado do CARF e
alegando direito a reconhecimento de crédito sobre dispêndios atrelados a
contratos de aluguel.
Como tópico VIII (itens 287 a 296) defende a NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL, bem como do interesse público, reiterando
alegações apresentadas no item em que arguida nulidade da autuação. Cita
excerto doutrinário e julgado do CARF e protesta pela impositiva conversão do
feito em diligência, com o intuito de conferir a necessária certeza e liquidez do
crédito tributário lançado.
Ao final, nos itens 297 a 299, formula pedido de:
-acolhimento da Impugnação para fins de suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários cobrados, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, extinguindo, na
forma do art. 156, inciso I, do CTN, as exigências regularmente quitadas
(Doc_Comprobatorios 004); -procedência da Impugnação para reconhecer a
nulidade por vício material do lançamento, diante da deficiência de sua descrição
fática e da quantificação realizada do crédito tributário; -e, caso assim não se
entenda, ... pede o reconhecimento de absoluta insubsistência das glosas
promovidas pela Autoridade Administrativa, com o necessário cancelamento in
totum da exigência, admitida, de todo modo, a conversão do feito em diligência
para, mediante o exame da verdade material das operações da Impugnante,
confirmar a improcedência da cobrança intentada pela Fiscalização.
Instruem a Impugnação cópias de:
Inscrição no CNPJ, arquivamentos na Junta Comercial, Atas de Assembleia Geral,
publicações, Termos de Posse (fls. 8993/9280)
Autos de Infração, Termo de Ciência (fls. 9281/9300)
Arquivo não paginável DOC_Comprobatórios003 (fls. 9301)
DARF e comprovantes de pagamento (fls. 9302/9349)
Termos de Ocorrência , Boletim de ocorrência (fls. 9350/9465), arquivo não
paginável descrito como "planilha Excel _não conformidade" (fls. 9466)
Fl. 11715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017 (fls. 9467/9512), Acordo Coletivo de
Trabalho 2016/2017 (fls. 9513/9556), Acordos Coletivo de Trabalho (fls.
9557/9609), Atas de Audiência na Justiça do Trabalho (9610/9613), Acordo
Coletivo de Trabalho 2016/2017 (fls. 9614/9616), Convenções Coletivas de
Trabalho e Acordos Coletivos de Trabalho (fls. 9617/9782).
Doc_Comprobatórios 008 e 009 (fls. 9784) Consultas CNPJ (9785/9866), Consultas
Portal Nota Fiscal Eletrônica (fls. 9867/9947).
Ato contínuo, a DRJ-BRASÍLIA (DF) julgou a impugnação do Contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016 NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
DILIGÊNCIA.
Injustificável a pretensão de realização de diligência quando se trata de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da impugnação,
bem como quando presentes nos autos elementos suficientes para formar a
convicção para o julgamento.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
REGIME DE
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
DESCONTADOS. LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Na exigência fiscal de tributo sujeito a regime de não cumulatividade a
distribuição do ônus probatório deve ser feita em conformidade com as
peculiaridades deste regime.
Ao Fisco compete a prova do direito da Fazenda Pública em face da Contribuinte,
devendo a Fiscalização, portanto, fazer a prova da base de cálculo e do valor do
tributo devido, quando não admitidos como válidos os valores informados pelo
sujeito passivo.
Já ao Sujeito Passivo compete a prova dos fatos modificativos ou extintivos
daquele direito, devendo este, portanto, fazer a prova da legitimidade e do
montante dos créditos da não cumulatividade utilizados para descontar do tributo
devido.
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a menos
que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos
constantes do art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235, de 1972, o que não se logrou
atender neste caso.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 11716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016 DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. EFEITOS
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se
insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
NÃO CUMULATIVIDADE. PIS. COFINS. CRÉDITO. INSUMOS. Conforme estabelecido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Excluem-se do conceito de insumo: itens utilizados nas demais áreas de atuação
da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc.; itens relacionados
à atividade de revenda de bens; itens utilizados posteriormente à finalização dos
processos de produção de bens e de prestação de serviços, salvo exceções
justificadas; itens utilizados em atividades que não gerem esforço bem sucedido,
como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos
acabados e furtados ou sinistrados etc; itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida etc,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado
insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o seja para outras, é
necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em critérios
racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para determinar o
montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
Fl. 11717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os
créditos em função da natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto
na legislação antes mesmo da ampliação do conceito de insumos trazido pelo
julgamento do STJ.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SUCATA.
É vedada a apuração do crédito a título de insumo, nas aquisições de
desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro
ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho,
classificados respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04,
75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, e demais desperdícios e resíduos metálicos do
Capítulo 81 da TIPI, ainda que sejam adquiridos de pessoas jurídicas optantes pelo
Simples Nacional.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETES.
A previsão legal de apuração de crédito decorrente de dispêndio com frete refere-
se àquele pago na operação de venda, quando o ônus do pagamento for
suportado pelo vendedor.
Inexiste previsão legal expressa para apuração de crédito a título de insumo sobre
valor de frete na aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for
passível de creditamento, e na mesma proporção em que se der esse
creditamento, já que o frete, quando devidamente comprovado, integra o custo
de aquisição dos insumos e deve seguir o regime de créditos desses.
É vedada a apuração de crédito decorrente de dispêndios com fretes na
transferência de produtos acabados.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULOS.
Veículos não se classificam como espécie de "máquinas ou equipamentos" para
fins de admissão de créditos calculados sobre operações de aluguéis.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ALUGUEL DE PRÉDIOS.
A possibilidade legal de apuração de crédito decorrente de aluguéis de prédios
utilizados nas atividades da empresa não inclui os dispêndios suportados pelo
locatário em decorrência da locação do imóvel, tais como a cota condominial e
fundo de reserva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na impugnação quanto às infrações lançadas.
Fl. 11718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de lançamento fiscal
referente à COFINS e PIS não cumulativos referente ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016, no
qual se identificou a exclusão indevida de créditos sobre diversos custos/despesas e sobre a
aquisição de produtos sujeitos à suspensão ou vedação legal ao crédito na apuração da
contribuição.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que tem como atividades precípuas a produção, a comercialização, a exportação e importação de
aços.
Feitas essas breves considerações, passa-se à análise das pretensões da recorrente
em suas preliminares e mérito.
Preliminares
Do pagamento parcial
Preliminarmente, a recorrente pede seja reconhecido, expressamente, a extinção,
via pagamento, dos créditos tributários constantes às fls. 9.302/9.349, nos termos do art. 156,
inciso I, do CTN.
No entanto, o efeito natural da extinção do crédito discutido no contencioso, é a
desistência do recurso naqueles itens que foram pagos, conforme o disposto no § 3o do art.78,
Anexo II ao Ricarf, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, a seguir transcrito:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fl. 11719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se
for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável
a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes
todas as decisões que lhe forem favoráveis.
(negrito nosso)
Dessa forma, tendo em vista o referido dispositivo, o colegiado não pode se
pronunciar sobre aspectos do recurso objeto de desistência, devendo, por isso, não ser conhecida
essa preliminar.
Nulidade em vista da superficialidade do trabalho fiscal e ofensa ao princípio da verdade
material
A recorrente alega que o auto de infração não foi devidamente motivado, pelo que
deveria ser considerado nulo, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
Em suma, a fiscalização não teria apresentado os motivos e provas pelos quais teria
glosado os créditos, limitando-se a tecer alegações genéricas, o que, inclusive, teria
impossibilitado o pleno exercício do direito de defesa.
Não vislumbro assistir razão às alegações do recurso quanto a deficiência na
motivação no Termo de Verificação Fiscal e nas provas apresentadas.
Entendo que o auto de infração teve origem em auditoria realizada pela Fiscalização
da Receita Federal, fartamente detalhada em relatório fiscal, onde constam a motivação e
fundamentação jurídica para o lançamento, bem como as provas que conduziram a Autoridade
Fiscal à lavratura do auto de infração. Se a prova é insuficiente, como aduz a Recorrente, não se
deve seguir na direção da nulidade, mas da eventual insubsistência da autuação.
Porém, o que se observa na descrição dos fatos é que a Fiscalização fundamentou
detalhadamente cada glosa operada, seja por falta de apresentação de documentos ou porque o
material adquirido não se subsome no conceito de insumo no âmbitos das contribuição do PIS e
da COFINS, vigente à época.
Portanto, inexiste falta de motivação na autuação, uma vez que o Contribuinte
dispunha de todos os elementos necessários ao pleno exercício dos direitos à ampla defesa e
contraditório.
Em consequência, o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de nulidade
presentes no art.59 do Dec. no70.235/72, devendo ser afastada a preliminar alegada.
Da nulidade da decisão da DRJ/ Do cerceamento do direito de defesa
Fl. 11720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Argui a Recorrente que teria havido nulidade do acórdão recorrido visto que foi
indeferido seu pedido de diligência, que tinha por objetivo demonstrar que fazia jus aos créditos
glosados pela Fiscalização da Secretaria da Receita Federal relacionados com fretes nas aquisições
de insumos não sujeitos à contribuição.
De plano, rejeito a preliminar suscitada isso porque a Autoridade Julgadora a quo
considerou que a documentação constante dos autos era suficiente a formação da sua convicção
quanto aos créditos calculados sobre insumos, o que tornou prescindível a realização de diligência
para o deslinde da lide quanto a este ponto.
O Julgador pode determinar a realização das diligências que entender necessárias,
quando da apreciação da prova, para a formação da sua livre convicção sobre a matéria,
indeferindo as que considerar prescindíveis, com fundamento no art. 18 do Dec. 70.235/72 Tal
temática foi abordada suficientemente no acórdão recorrido, com a explicitação dos motivos que
levaram a manutenção do lançamento efetuado, conforme se infere na fundamentação do
acórdão.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Mérito
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Conceito de insumo
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual sentido,
ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual
não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da
Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes
julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos
Fl. 11721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento
ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 11722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir
a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma que,
pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a Procuradoria da
Fl. 11723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da
dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de
2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos
de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1, página
20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa
de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de
2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito pela
RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito
pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B
e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir
do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça,
do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei
no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a
que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
Fl. 11724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal na autuação, em face da
superveniência do REsp no 1.221.170/PR, efetuou as glosas por eventual falta de enquadramento
dos itens no conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
A decisão da DRJ, segundo informa, também foi norteada pelos critérios da
essencialidade e relevância estabelecidos no REsp no 1.221.170/PR.
Passa-se, assim, à análise das glosas remanescentes.
Inicialmente, cabe frisar que não se pode acolher a pretensão da Recorrente para
abarcar todos os seus gastos e despesas como créditos sobre insumos sob a alegação de que todos
esses custos e despesas são necessárias à atividade da empresa para a produção de receita,
gerando direito a crédito, ainda que ligados apenas indiretamente ao processo produtivo. Como
já discorrido anteriormente, o direito a crédito sobre bens ou serviços como insumos se dá
naqueles utilizados no processo produtivo da empresa ou prestação de serviços, em função da sua

§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 11725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

essencialidade nessas atividades. Além disso, em razão da relevância, também se admite o
creditamento de bens e serviços como insumos cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação de serviço, integre o processo produtivo por
imposição legal.
Balizado nesse entendimento exposto, passa-se à análise das glosas controversas,
GASTOS COM SEGURANÇA
Segundo a recorrente, são despesas incorridas para assegurar a proteção
patrimonial da recorrente, abrangendo sua produção e a comercialização de seus produtos. Em
seu recurso, a própria recorrente afirma que estes custos não têm uma função ativa no processo
industrial, mas têm no sistema de geração de receitas da recorrente, pois em última análise
garantem a continuidade da produção.
Como se observa, tratam-se de despesas gerais ligadas à segurança patrimonial que
são utilizadas em várias áreas da empresa.
Embora reconheça-se que tais despesas são importantes para a empresa, não se
admite que sejam essenciais ou relevantes à sua área produtiva, não fazendo, por isso, jus a
crédito.
GASTOS COM SAÚDE
Trata-se de serviços médicos pagos a pessoas jurídicas para realização dos exames
admissionais, demissionais e periódicos exigidos por lei, bem como outros serviços ligados a
manutenção da saúde física e mental dos colaboradores.
Embora se reconheça a grande importância aos cuidados à saúde dos funcionários,
entendo que gastos com despesas médicas ou planos de saúde não se subsomem ao conceito de
insumos consagrado pelo STJ nas atividades de produção que a empresa desenvolve, uma vez que
as referidas despesas são auxiliares e não essenciais ou relevantes ao desempenho da produção, e
podendo ser utilizadas também nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica.
Nesse mesmo sentido, tem sido a jurisprudência das decisões proferidas pelas
turmas do CARF, conforme exemplificam as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SEGURO DE VIDA. ASSISTÊNCIA SOCIAL
FAMILIAR. PLANO DE SAÚDE. SEGURO SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL.
AUXÍLIO SAÚDE. CURSOS E TREINAMENTOS. QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL. As despesas com fornecimento de seguro de vida, assistência
social familiar, plano de saúde, seguro saúde, assistência médico social, auxílio
saúde, cursos e treinamentos, qualificação e formação profissional para
empregados, independentemente de sua área de atuação, não geram direito a
Fl. 11726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

crédito do PIS, já que não se revestem da natureza de insumos e que não há
previsão legal específica para o desconto do crédito.
(Acórdão no3301-007.117 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, relatoria do Conselheiro Valcir Gassen, sessão de 20 de novembro de
2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2010 a
31/10/2010
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
As despesas referentes a assistência médica e farmacêutica a empregados,
benefícios a empregados, transporte próprio de funcionários, assistência
odontológica, alimentação, materiais de limpeza e higiene, gastos com veículos,
serviços de terceiros c/exportação, comissões sobre vendas, despesas com feiras
e eventos, propaganda e publicidade, serviços de terceiros, honorários
profissionais, no presente caso, não se comprovaram essenciais ao processo
produtivo da contribuinte.
(Acórdão no3001-000.939 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária,
relatoria do Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, sessão de 18 de setembro de
2019)
Diante do exposto, mantém-se a glosa.
GASTOS COM AUDITORIA E CONSULTORIA
Trata-se de despesas com assessoria, avaliação, pesquisa ou perícia, que
compreendem consultorias de diversos ramos de atividades da empresa, tais como: segurança do
trabalho, equipamentos, ambiental, química, informática, tecnologia, engenharia, despachos
aduaneiros, energia, recursos humanos. Dentre esses serviços, constam os serviços de auditoria
contábil, pagos a Price Waterhouse Coopers Auditores e da Accenture do Brasil Ltda.
Claramente, tais gastos se tratam de despesas administrativas da empresa que não
ensejam o cálculo de créditos sobre as contribuições ao PIS e a COFINS, visto que não se
enquadram no conceito de insumo pelos critérios da essencialidade e/ou relevância para a
atividade produtiva desenvolvida pela empresa.
Mantém-se a glosa.
GASTOS COM JARDINAGEM
Serviços de jardinagem para tratamento de áreas verdes das unidades da empresa.
Incluem-se nesse tipo de despesas os serviços de limpeza, poda e manutenção das áreas verdes,
visando tanto a organização e administração destes espaços, quanto à preservação ambiental.
Fl. 11727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Despesas com jardins e áreas verdes, embora importantes para a qualidade do ar e
bem estar dos funcionários, não podem ser considerados insumos pelo critério da essencialidade
ou relevância, visto que não são aplicados no setor produtivo diretamente ou ainda que
indiretamente.
Mantém-se a glosa.
GASTOS COM PUBLICIDADE
Neste tópico, estão os dispêndios incorridos pela recorrente com campanhas de
marketing, elaboração e impressão de panfletos, catálogos, adesivos, banners, cartões de visita
etc., também instruem campanhas internas – especialmente relativas à segurança do trabalho –
visando atingir o público de mais de 14.000 colaboradores que a recorrente tinha durante o ano
de 2016.
Segundo afirma a recorrente, é necessário comunicar-se com os potenciais clientes,
dar conhecimento sobre os produtos, sobre a empresa, motivar e conquistar as pessoas, o que só
é possível com propaganda. Ademais afirma que tais dispêndios possuem papel importante para
definição de estratégia de incremento de receitas e importam em formas de conseguir com que a
marca e produtos tenham maior exposição ao grande público, a fim de estabelecer a empresa no
mercado em que atua.
Entendo que não se comprovou serem essenciais ao processo produtivo da
contribuinte. Tais gastos não decorrem de exigências legais ou regulamentares nem resistem, a
meu sentir, à regra de que sua subtração do processo produtivo obste a execução da atividade da
empresa ou implique substancial perda de qualidade do produto ou serviço dela resultantes.
Mantém-se a glosa.
GASTOS COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, SERVIÇO TEMPORÁRIO E LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA
Trata-se de despesas incorridas com a seleção, locação e contratação de
funcionários. Incluem-se nessas despesas os serviços de seleção e recrutamento de funcionários.
Como se observa, tais despesas não são da área produtiva, mas sim despesas
administrativas com pessoal para seleção e recrutamento de funcionários que somente no futuro
poderão ser utilizados no setor produtivo ou em outras áreas de atividade da empresa.
Mantém-se a glosa.
GASTOS COM REPRESENTANTES COMERCIAIS
São despesas incorridas como comissões sobre vendas pela Recorrente com seus
representantes comerciais. Os representantes comerciais da Recorrente realizam a intermediação
das vendas, aproximando os potenciais clientes e agenciando pedidos.
Como se constata, trata-se de despesas ligadas às vendas da empresa que não têm
previsão legal para creditamento como insumo da área produtiva.
Fl. 11728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

GASTOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO
A recorrente afirma que utiliza estes serviços de forma a manter a organização e o
devido funcionamento fabril, seja por meio de manutenção preventiva, seja preditiva ou até
corretiva.
Segundo o que consta no termo de verificação fiscal, são serviços de limpeza,
conservação ambiental e manutenção de jardins, utilizando-se de mão de obra de auxiliar de
serviços gerais, operador de roçadeira, limpador de vidro, tratorista, auxiliar de jardinagem,
jardineiro e outros (BRASANITAS), serviços de conservação e limpeza e manutenção civil,
utilizando-se de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, inclusive em ambulatório, operador de
roçadeira, limpador de vidros, operador de máquinas, de motorista, jardineiro, bombeiro,
pedreiro, serralheiro, pintor e montador (LIDIMA), serviços de conservação e limpeza envolvendo
os serviços de coleta de lixo, higienização de telefones e bebedouros, limpeza da recepção e
portaria, limpeza de sanitários e vestiários, limpeza e conservação de ambulatório, remoção de
manchas de portas e paredes e serviços de manutenção de áreas verdes (LSI), serviços de limpeza,
conservação ambiental e manutenção das áreas verdes envolvendo os serviços de limpeza de
banheiros, de salas, da área administrativa, serviços hidráulicos e serviços de jardinagem (C C M),
serviços de limpeza e conservação em geral envolvendo os serviços de manutenção predial
(COLORADO, CONSERVO, ISS MANUTENCAO e M C INDUSTRIAL), serviços de limpeza e
conservação em geral envolvendo os serviços de manutenção predial com varrição e limpeza
mecanizada de vias (SUPREMA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA).
O fundamento para a glosa, no entanto, foi que não foram apresentados
documentos aptos a comprovar a utilização dos serviços no processo de produção.
Não se olvida que as despesas de manutenção utilizadas no parque produtivo
devam ser considerado insumo, mas, em seu recurso, a empresa apenas traz argumentações
teóricas sobre a essencialidade dessas despesas com limpeza e manutenção industrial serem
consideradas insumos do processo produtivo, sem ter lastreado todas as suas afirmações em
documentos que comprovassem a utilização de tais serviços na área produtiva.
A Auditoria afirma que a Gerdau não apresentou nenhum dos contratos solicitados,
nem informou, de forma minuciosa, quais setores da empresa foram beneficiados pelos serviços
tomados das prestadoras acima.
Em sede de recurso voluntário, a empresa apresentou um contrato de prestação de
serviços, juntado como anexos 6 do recurso.
No entanto, o objeto do contrato só vem a confirmar a conclusão da fiscalização de
que tais serviços prestados não possuem relação com o setor produtivo da empresa, a exemplo do
contrato lavrado com a empresa Top Service Serviços e Sistemas Ltda que em sua cláusula 1.1
apresenta o seguinte objeto:
1.1. Obriga-se a CONTRATADA a executar os serviços de Limpeza Administrativa,
Jardinagem e Artificies, conforme a descrição detalhada contida na proposta
Fl. 11729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

técnica e comercial que constitui o Anexo I, que faz parte integrante do presente
contrato.
Quanto a empresa Brasanitas, a recorrente não trouxe qualquer contrato ou nota
fiscal da prestação de serviços, apenas trouxe uma planilha de rateio das despesas incorridas.
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos
apurados no procedimento fiscal, cabe ao autuado, no seu recurso, apresentar provas inequívocas
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco. Assim, entendo que tais
documentos juntados não são hábeis para comprovar que as despesas ensejam o cálculo de
créditos como insumos do processo produtivo.
Mantém-se a glosa.
GASTOS COM ITENS EQUIVOCADAMENTE NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMOS
Neste tópico, a recorrente pleiteia que seja considerado como insumo da atividade
produtiva as despesas com alimentação em vista de ser inequívoca a importância de uma boa
alimentação para o desempenho do trabalho humano. Segundo defende, tal premissa se mostra
tão inabalável que o próprio Estado estabeleceu, pela Lei no 6.321/76, o Programa de Alimentação
do Trabalhador – PAT, regulado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que visa estimular,
através de incentivo fiscal, o fornecimento de alimentação aos trabalhadores por parte das
empresas.
Embora se reconheça a grande importância da alimentação dos funcionários,
entendo que tais gastos não se subsomem ao conceito de insumos consagrado pelo STJ nas
atividades de produção que a empresa desenvolve, uma vez que as referidas despesas são
auxiliares e não essenciais ou relevantes ao desempenho da produção e podendo ser utilizadas
também nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica.
Abrangem também as glosas deste tópico igualmente aquisições de papel,
envelopes, canetas, serviços de correios, serviços gráficos, impressões, cartuchos de tinta para
impressora, confecção de placas e painéis (exemplos: indicando acesso para rodovia; proibindo
entrada; sinalizando ponto de coleta; vias internas; brigada de emergência, regras de segurança,
etc.)
Tais de gastos têm natureza de despesas administrativa não sendo essenciais ao
setor produtivo, tampouco existe amparo legal para tal creditamento,
No que concerne às despesas com indumentárias (uniforme e EPIs) melhor sorte
tem a recorrente, pois, em razão da relevância, admite-se o creditamento de bens e serviços como
insumos cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação de serviço, integre o processo produtivo por imposição legal, como se dá ao caso por
normas trabalhistas.
Revertem-se as glosas das despesas com indumentárias (uniformes e EPIs)
utilizados na área de produção.
Fl. 11730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

GASTOS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
Trata-se de prestadores de serviços de transporte para disponibilizar aos seus
empregados o transporte nos trajetos residência-trabalho e trabalho-residência.
Como se observa, a referida despesa não trata do transporte dos funcionários
dentro da própria unidade de produção, situação que ensejaria o creditamento, mas sim das
residências dos funcionários até a empresa e vice-versa.
Ao meu sentir, tais despesas não ensejam o cálculo de créditos, posto que não se
inserem na fase produtiva realizada pela empresa, tratando-se de despesas meramente gerais ou
administrativas da empresa.
Nesse mesmo sentido, o acórdão no3201-009.633, de relatoria do conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade:
CRÉDITO. SERVIÇO DE TRANSPORTE EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
O serviço de transporte externo de funcionários, por não ser essencial ou
relevante ao processo produtivo, não é insumo da produção, não permitindo,
portanto, a apuração de crédito em relação a esse dispêndio.
Assim, deve ser mantida a glosa.
GASTOS COM INFORMÁTICA
Neste tópico, a recorrente informa que faz uso da tecnologia da informação para
criar ou melhorar os seus sistemas de produção e fabricação de produtos, bem como aplica
sistemas em outras áreas da empresa, tais como, administrativa, vendas, etc.
A autoridade fiscal, embora tivesse reconhecido a possibilidade de desconto de
créditos sobre gastos com sistemas de informática utilizados na área produtiva, efetuou a glosa
dessa despesa, uma vez que alguns sistemas tiveram a sua aplicação em diversas áreas da fábrica
e, apesar de intimada, a empresa não teria apresentado o rateio naqueles casos em que tais
despesas são aplicada na atividade produtiva e em outras atividades.
A recorrente discorre em sua defesa acerca da essencialidade e relevância dos
serviços de informática para as atividades da Impugnante, reportando-se a salas de comando,
sistemas de controle de produção, gestão de insumos e outros fatores de produção, como a
captação e disponibilização de informações gerenciais relevantes para os mais diversos setores da
empresa permitem o controle de custos, de estoques, a compra de matérias primas e insumos no
momento e nas quantidades corretas, o acompanhamento da fabricação conforme demanda, a
organização dos produtos na área de expedição, o faturamento das vendas, enfim, todos os
aspectos diretos e indiretos da fabricação dos produtos destinados à venda, e também para
divulgação de informações consolidadas ao mercado (nos termos do art. 176 da Lei n° 6.404/76) e
a própria prestação de informações ao Fisco, ambas obrigações legais da Impugnante.
Fl. 11731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Cabe ressaltar que em algumas despesas de informática a empresa apresentou
critério de rateio razoável que foi acolhido pela fiscalização.
No entanto, nos casos que restaram controversos, continuou sem trazer a indicação
de qualquer critério de rateio razoável para aqueles sistemas de informática que são de utilização
mista, em diversas áreas da empresa.
O Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05, de 2018 admite a utilização de critério de
rateio baseado em critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade,
apresentado pela empresa nessa situação:
14. RATEIO EM CASO DE UTILIZAÇÃO MISTA
Em diversas hipóteses apresentadas neste Parecer Normativo é possível que o
mesmo bem ou serviço seja considerado insumo gerador de créditos para
algumas atividades e não o seja para outras.
Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá realizar rateio fundamentado em
critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para
determinar o montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo,
discriminando os créditos em função da natureza, origem e vinculação,
observadas as normas específicas (exemplificativamente, art. 35 da Lei n° 12.058,
de 13 de outubro de 2009) e as obrigações acessórias aplicáveis.
(negrito nosso)
Vale repetir que se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos
apurados no procedimento fiscal, cabe ao autuado, no seu recurso, apresentar provas inequívocas
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco.
Assim, entendo que os documentos juntados aos autos não são hábeis para
comprovar que as despesas de informática em comento foram aplicadas como insumos do
processo produtivo, não ensejando, por isso, o cálculo de créditos sobre esse tipo de despesa.
Mantém-se a glosa por insuficiência probatória para infirmar a glosa.
GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SUCATA
A recorrente informa que no desenvolvimento de suas atividades com fabricação de
aços longos adquire junto a diversos fornecedores, optantes pelo SIMPLES, desperdícios, resíduos
e sucata de ligas de aço (que serão referidos genericamente como “sucata”), classificados no
código 7204.29.00 da NCM. Tais bens são utilizados pela empresa diretamente em seu processo
produtivo, evidenciando sua essencialidade e relevância nesse contexto.
A autoridade fiscal glosou os créditos por entender que havia expressa vedação
legal de creditamento na aquisição de insumos recicláveis, bem com porque a operação de venda
de recicláveis, para empresa que apure o imposto de renda pelo lucro real, estar sujeita à
Fl. 11732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

suspensão, conforme preveem os arts. 47 e 48 da lei n° 11.196, de 2005 c/c os arts. 3o, inciso II
das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, citado no Termo de Verificação Fiscal.
No entanto, percebe-se que, posteriormente (2021), os referidos dispositivos foram
considerados inconstitucionais pelo STF em julgamento na sistemática da repercussão geral (tema
no404), no qual foi estabelecida a seguinte tese sobre o tema 404:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário Ambiental. 2. Tema
304 da sistemática da Repercussão Geral. 3. Ar�gos 47 e 48 da Lei federal
11.196/2005. Possibilidade de apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de
insumos recicláveis. 4. Coexistência dos regimes cumulativo e não-cumulativo da
icontribuição ao PIS/Cofins. Dualidade de alíquotas. Prejuízos econômicos ao
contribuinte industrial dedicado à reciclagem. 5. Inconstitucionalidade de
tratamento tributário prejudicial à indústria de reciclagem. Princípio do protetor
recebedor. Possibilidade concreta de os créditos fiscais superarem o valor do
PIS/Cofins recolhido na etapa anterior da cadeia de produção. Afronta aos
princípios da isonomia tributária, neutralidade fiscal e ao regime tributário
favorecido e simplificado devido à microempresa e à empresa de pequeno porte.
6. Ética ambiental. Estado Socioambiental de Direito. Sustentabilidade ecológica e
social. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ar�gos 170, inciso
VI, e 225, da Constituição Federal. Vinculação do Legislador ordinário.
Impossibilidade do esvaziamento do substrato axiológico dos direitos
fundamentais ambientais. Inconstitucionalidade de tratamento tributário mais
gravoso ao elo mais frágil da cadeia produtiva. População de baixa renda. Afronta
às normas fundamentais de defesa do meio ambiente e da valorização do
trabalho humano. 7. Fixação da tese: “São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da
Lei 11.196/2005, que vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição
de insumos recicláveis. Recurso extraordinário provido.
(negrito nosso)
Como se sabe, as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF (art.99, da Portaria CARF
no1.634+2023).
Além do mais, mesmo antes da declaração de inconstitucionalidade já se
reconhecia a possibilidade de apropriar créditos de PIS/Cofins sobre as aquisições de sucata
utilizada no processo produtivo junto a fornecedores que, tendo optado pelo Simples Nacional,
não eram beneficiados pela suspensão das contribuições por força do parágrafo único do art. 48
da Lei no 11.196/2005, devendo ser afastada a glosa também por esse motivo:
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47[49] desta
Lei, para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.
Fl. 11733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput deste artigo não se aplica às
vendas efetuadas por pessoa jurídica optante pelo Simples.
(negrito nosso)
Assim, sendo considerado insubsistente o fundamento das glosas de créditos
operadas pela autoridade fiscal quanto a aquisição de sucatas para utilização como insumos e
revenda3 , impende a reversão das glosas constante das planilhas “REGISTROS F100 - TÓPICO
2.2.6” (doc. 30.1), “REGISTROS C170 -REVENDA DE SUCATAS PJ SN (TÓPICO 2.3.1)”, “REGISTROS
C170 - REVENDA DE SUCATAS PJ DEMAIS (TÓPICO 2.3.1)” e “REGISTROS C170 - AQUISIÇÃO DE
SUCATAS COMO INSUMO (TÓPICO 2.3.1)” (docs. 31/31.2).
GLOSA DE CRÉDITOS NA IMPORTAÇÃO DE SUCATA SUJEITA AO PIS/COFINS IMPORTAÇÃO
Este tópico não deve ser conhecido, visto que não há notícia nos autos de que
tenha havido glosa de créditos sobre a importação de sucata, todas as glosas envolvendo sucatas
estavam relacionadas com o mercado interno.
Nesse mesmo sentido, também concluiu o acórdão recorrido.
Quanto à menção da defesa à importação de sucata e seu direito de apuração de
créditos de PIS-Importação e Cofins-Importação decorrentes de aquisições no
mercado externo, também não é hábil a afastar o lançamento.
Com efeito, a Impugnante invoca Solução de Consulta COSIT n° 175, de 2020, a
qual, ao admitir créditos de Cofins-Importação e PIS-Importação nas aquisições de
sucatas no mercado externo, utilizadas como insumo, confirma que a vedação à
utilização de crédito contida no art. 47 da Lei n° 11.196, de 2005, diz respeito à
Cofins incidente nas aquisições realizadas no mercado interno. (fls. 8975)

3 “1. Ante o exposto, faz-se necessário glosar os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes na
aquisição dos bens aqui tratados com base no art. 47 da Lei no 11.196/05c/c os arts. 3o, inciso II das Leis nos10.637/02
e 10.833/03.Trata-se de valores registrados nas planilhas “REGISTROS F100–TIF no 04”e “REGISTROS F100 –TIF no08”,
vinculados à Natureza da Base de Cálculo AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMO.
(...)
́Ante o exposto, faz-se necessário glosar os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes:
a) Nas operações cuja natureza da base de cálculo do crédito era a “Aquisição de bens utilizados como insumo” ou
“Aquisição de serviços utilizados como insumo”: com base no art. 47 da Lei no11.196/05c/c os arts. 3o, inciso II das
Leis nos10.637/02 e 10.833/03.
b) Nas operações cuja natureza da base de cálculo do crédito era a “Aquisição de bens para revenda ”e os
fornecedores da mercadoria não eram optantes pelo Simples Nacional: com base no art. 48 da Lei no 11.196/05c/c
arts. 3o, §2o, inciso II das Leis nos10.637/02 e 10.833/03, com as observações acima referidas.
c) Nas operações cuja natureza da base de cálculo do crédito era a “Aquisição de bens para revenda”, os fornecedores
da mercadoria eram optantes pelo Simples Nacional e as mercadorias se enquadram, de fato, como insumo: com base
no art. 47da Lei no 11.196/05c/c os arts. 3o, inciso II das Leis nos10.637/02 e 10.833/03.
Serão glosados, também, com base no art. 47 da Lei no 11.196/05c/c os arts. 3o, inciso II das Leis nos10.637/02 e
10.833/03,os créditos das contribuições incidentes nas operações objeto de intimação vinculadas à parte III do TIF no
1(vide otópico2.3.2–AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMO).Trata-se de aquisições de
sucatas, classificadas no NCM 7204.29.00, as quais foram, conforme descrição da Natureza da Operação COMPRA
PARA INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURALe Natureza da Base de Cálculo do CréditoAQUISIÇÃO DE BENS
UTILIZADOS COMO INSUMO,destinadasà industrialização, enquadrando-se, portanto, no conceito de insumo.
Fl. 11734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

E, no presente processo, em seu Termo de Verificação, a Fiscalização nada
descreveu no sentido de que estaria glosando crédito de PIS-Importação e
Cofins-Importação.
(negrito nosso)
FRETE DA AQUISIÇÃO DE SUCATA
Conforme consta nos autos, este tópico trata de serviços de transporte pagos pela
Gerdau na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins (casos de suspensão), ou cuja utilização dos créditos é vedada, conclui-se (a fiscalização)
que há previsão legal que não permite o desconto do crédito das contribuições em relação a esses
dispêndios.
Conforme restou consignado no tópico “GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SUCATA” a
decisão judicial do STF, na sistemática da repercussão geral, que afastou os dispositivos legais que
estabeleciam impedimentos ao creditamento na compra de recicláveis, por consequência restou
insubsistente a fundamentação da glosa ora discutida.
Além do mais, ainda que se considerasse que os recicláveis não tivessem a
incidência das contribuições, o entendimento deste relator é que os fretes no transporte desse
tipo de mercadoria enseja o desconto de créditos, pelos motivos que passo a expor.
O acórdão recorrido manteve a glosa do crédito básico apurado pela recorrente
mediante o mesmo entendimento de que o frete na aquisição de insumo sujeito à suspensão ou
com impedimento legal ao creditamento comporia o custo do produto transportado e por isso não
daria direito a crédito.
Segundo exposto, as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem
sujeito à alíquota zero, conforme art. 289, § 1°, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, de
1999. Portanto, estando a mercadoria sujeita à suspensão ou impedimento legal ao creditamento
o frete a ela vinculado não gera direito a crédito, em observância ao art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n°
10.833/2003:
O acórdão recorrido manteve a glosa do crédito básico apurado pela recorrente
mediante o mesmo entendimento de que o frete na aquisição de insumo sujeito à alíquota zero
comporia o custo do produto transportado e por isso não daria direito a crédito.
Segundo exposto, as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem
sujeito à alíquota zero, conforme art. 289, § 1°, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, de
1999. Portanto, estando a mercadoria sujeita à alíquota zero ou crédito presumido o frete a ela
vinculado não gera direito a crédito ou geraria crédito parcial equivalente ao crédito presumido
em observância ao art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 11735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
Observa-se, no entanto, que o dispositivo transcrito impede o creditamento em
relação a bens não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição. Não trata o dispositivo de vedação de creditamento de serviços sujeitos à
tributação incorridos com bens não sujeitos a tributação (que é o caso do presente processo),
sendo autônomo o direito ao creditamento dessa despesa com relação ao produto adquirido.
Tem-se, assim, por insubsistente a subsunção efetuada pela Auditoria Fiscal no
sentido de que o fato do produto transportado não ser onerado pelas contribuições ou sujeito ao
crédito presumido, o frete, por compor o custo do produto adquirido, seguiria o mesmo regime
dele, não permitindo totalmente ou parcialmente, dessa forma, créditos dos serviços a ele
associados.
Dessa forma, tratando-se o serviço de transporte de um insumo essencial ao
processo produtivo, conclui-se que, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições ou sujeito ao crédito presumido, as despesas com frete oneradas pelas
contribuições devem ser apropriadas no regime da não cumulatividade totalmente, na condição
de serviços utilizados também como insumos essenciais ao processo produtivo.
Nesse sentido, já foi decidido por esta 3a Seção em casos semelhantes, conforme as
ementas parciais de alguns acórdãos, abaixo reproduzidos:
FRETES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO CRÉDITO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e
são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que
o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
(Acórdão no 3302005.813– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 24 de setembro de
2018, de relatoria do Conselheiro Raphael Madeira Abad)
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
(Acórdão no 3302004.890 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 25 de outubro de
2017, de relatoria do Conselheiro José Renato Pereira de Deus)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Fl. 11736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado
em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de
frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem
adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui insumo, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses
de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003).
(Acórdão no 9303-014.885, sessão de 14 de março de 2024, relatoria do
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Câmara Superior de Recursos Fiscais)
Cabe registrar que bem recentemente foi aprovada súmula Carf sobre a matéria, na
mesma direção aqui explicitada:
Súmula no 188 - É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com
serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
(publicada a Ata de aprovação no DOU de 27/06/2024).
Assim, deve ser cancelada a glosa dos fretes na aquisição de sucatas.
TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS ACABADOS, BENS DO IMOBILIZADO E MATERIAIS
DE CONSUMO
A Recorrente explica que, devido às características do seu ramo de atividade, a
empresa necessita transferir seus produtos acabados, imobilizados e materiais de uso e consumo
para outros estabelecimentos da companhia.
As referidas despesas tratam, assim, de fretes incorridos nas transferências de
produtos acabados , imobilizados e materiais de uso e consumo entre os seus estabelecimentos,
que a recorrente afirma ter direito a creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS, do valor
despendido com o frete, sendo possível quando este for utilizado como insumo do seu processo
produtivo, com fundamento no artigo 3.o, inciso II da Lei n.o 10.833/03.
Sem razão a recorrente.
Pode-se assim resumir a possibilidade de geração de créditos na sistemática da não
cumulatividade para as empresas quanto aos fretes:
Fl. 11737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

i)
na compra de mercadorias para revenda, posto que integrantes do
custo de aquisição (artigo 289 do Regulamento do Imposto de
Renda Decreto n° 3.000/99) e, assim, ao amparo do inciso I do
artigo. 3° da Lei n° 10.833/03;
ii)
nas vendas de mercadorias, no caso do ônus ser assumido pelo
vendedor, nos termos do inciso. IX do artigo. 3o da Lei no
10.833/03; e
iii)
o frete pago quando o serviço de transporte seja utilizado como
insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem
destinado à venda, com base no inc. II do art. 3° da Lei
no10.833/03.
Desta feita, entendo que o transporte de produtos acabados, imobilizados e
materiais de consumo da fábrica para outros estabelecimentos não se enquadra em nenhum dos
permissivos legais de crédito citados, pois não possui qualquer identidade com aquele frete que
compõe o custo de aquisição dos bens destinados a revenda, não se confunde também com o
frete sobre vendas, naquele que o vendedor assume o ônus o frete, tampouco pode ser
considerado insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem, já que as operações de
fretes ocorrem no período pós produção ou fora da produção.
Nesse mesmo sentido, foi o voto proferido pelo Conselheiro José Fernandes, no
acórdão no 3302003.212, de 16.05.2016, conforme trecho da decisão, a seguir parcialmente
transcrita:
De acordo com os referidos preceitos legais, infere-se que a parcela do valor do
frete, relativo ao transporte de bens a serem utilizados como insumos de
produção ou fabricação de bens destinados à venda, integra o custo de aquisição
dos referidos bens e somente nesta condição compõe a base cálculo dos créditos
das mencionadas contribuições, enquanto que o valor do frete referente ao
transporte dos bens em produção ou fabricação entre estabelecimentos fabris
integra o custo produção na condição de serviços aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação de bens destinados à venda. Com a ressalva de que, pela
razões anteriormente aduzidas, há direito de apropriação de crédito sobre o valor
do frete no transporte de bens utilizados como insumos, somente se o valor de
aquisição destes bens gerar direito a apropriação de créditos das referidas
contribuições.
No âmbito da atividade de produção ou fabricação, os insumos representam os
meios materiais e imateriais (bens e serviços) utilizados em todas as etapas do
ciclo de produção ou fabricação, que se inicia com o ingresso dos bens de
produção (matérias-primas ou produtos intermediários) e termina com a
conclusão do produto a ser comercializado. Se a pessoa jurídica tem algumas
operações do processo produtivo realizadas em unidades produtoras ou
industriais situadas em diferentes localidades, certamente, durante o ciclo de
produção ou fabricação haverá necessidade de transferência dos produtos em
Fl. 11738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

produção ou fabricação para os outros estabelecimentos produtores ou fabris,
que demandará a prestação de serviços de transporte.
Assim, em relação à atividade industrial ou de produção, a apropriação dos
créditos calculados sobre o valor do frete, normalmente, dar-se-á de duas formas
diferentes, a saber: a) sob forma de custo de aquisição, integrado ao custo de
aquisição do bem de produção (matérias-primas, produtos intermediários ou
material de embalagem); e b) sob a forma de custo de produção, correspondente
ao valor do frete referente ao serviço do transporte dos produtos em fabricação
nas operações de transferências entre estabelecimentos industriais.
Com o fim do ciclo de produção ou industrialização, há permissão de apropriação
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o valor do frete no
transporte dos produtos acabados na operação de venda, desde que o ônus seja
suportado pelo vendedor, conforme expressamente previsto no art. 3o, IX, e § 1o,
II, da Lei 10.833/2003, que seguem reproduzidos:
(...)
Em suma, chega-se a conclusão que o direito de dedução dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, calculados sobre valor dos gastos com
frete, são assegurados somente para os serviços de transporte:
a) de bens para revenda, cujo valor de aquisição propicia direito a créditos, caso
em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos sob forma de custo
de aquisição dos bens transportados (art. 3o, I, da Lei 10;637/2002, c/c art. 289 do
RIR/1999);
b) de bens utilizados como insumos na prestação de serviços e produção ou
fabricação de bens destinados à venda, cujo valor de aquisição propicia direito a
créditos, caso em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos como
custo de aquisição dos insumos transportados (art. 3o, II, da Lei 10.637/2002, c/c
art. 290 do RIR/1999);
c) de produtos em produção ou fabricação entre unidades fabris do próprio
contribuinte ou não, caso em que o valor do frete integra a base de cálculo do
crédito da contribuição como serviço de transporte utilizado como insumo na
produção ou fabricação de bens destinados à venda (art. 3o, II, da Lei
10.637/2002); e
d) de bens ou produtos acabados, com ônus suportado do vendedor, caso em que
o valor do frete integra a base de cálculo do crédito da contribuição como
despesa de venda (art. 3o, IX, da Lei 10.637/2002).
Enfim, cabe esclarecer que, por falta de previsão legal, o valor do frete no
transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica (entre matriz e filiais, ou entre filiais, por exemplo), não geram direito a
apropriação de crédito das referidas contribuições, porque tais operações de
transferências (i) não se enquadram como serviço de transporte utilizado como
Fl. 11739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma vez que
foram realizadas após o término do ciclo de produção ou fabricação do bem
transportado, e (ii) nem como operação de venda, mas mera operação de
movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos, com intuito de
facilitar a futura comercialização e a logística de entrega dos bens aos futuros
compradores. O mesmo entendimento, também se aplica às transferência dos
produtos acabados para depósitos fechados ou armazéns gerais.
(negritos nossos)
Ademais, o Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os
contornos do REsp 1.221.170/PR, sobre essa questão definiu esse mesmo entendimento em seu
item 5 (gastos posteriores à finalização do processo de produção), o seguinte:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
...
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação.
Nesse mesmo sentido, tem-se decisões das turmas do CARF, conforme
exemplificado nas ementas abaixo:
PIS-PASEP/COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 11740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Os gastos com fretes na transferência de produtos acabados da filial para a matriz
e para armazenamento não geram direito a crédito das contribuições para o PIS-
PASEP/COFINS na sistemática de apuração não-cumulativa, por não se
configurarem como insumo da produção, visto que são realizados após o término
do processo produtivo.
(Acórdão no9303-012.317, 3a Turma da CSRF, sessão de 17 de novembro de 2021,
relatoria do Conselheiro Rodrigo Pôssas)
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática
dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de
PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do
processo produtivo, como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e
movimentação de mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem
como as despesas de transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado
que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo e se
comprovou a sua essencialidade e relevância faz se necessário o reconhecimento
do direito ao crédito.
(Acórdão no9303-010.724 – CSRF / 3a Turma, sessão de 17 de setembro de 2020,
relatoria do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal)

TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO
CONTRIBUINTE E REMESSA PARA TERMINAL DE CARGA PARA EXPORTAÇÃO.
GASTOS COM FRETE. DIREITO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, por falta de previsão legal, não é admitido
o direito de apropriação de créditos da Contribuição para a COFINS sobre os
gastos com frete relativos à operação de transporte entre estabelecimentos do
contribuinte ou nas remessas para terminal de carga para exportação.
(Acórdão no3402-009.827– 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma, sessão
de 16 de dezembro de 2021, relatoria do Conselheiro Pedro Sousa Bispo)
Por fim, cabe observar que o transporte de imobilizado e materiais de uso e
consumo se dão fora do processo produtivo, também não ensejando o creditamento das
contribuições.
Assim, com base nessa motivação, devem ser mantidas as glosas dos fretes nas
transferências de produtos acabados, imobilizados e materiais de uso e consumo entre a fábrica e
outros estabelecimentos da companhia.
No que concerne ao frete no transporte de materiais de embalagens entre
estabelecimentos (vasilhames e sacarias), é possível o seu creditamento, visto que o frete pago na
movimentação de matérias-primas e materiais de embalagens entre estabelecimentos pode ser
Fl. 11741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

considerado como insumo durante o processo de produção do bem destinado à venda, com base
no inc. II do art. 3° das Lei no10.833/03 e Lei no10.637/2002, pouco importando se o bem
transportado estava sujeito a alíquota zero, suspensão ou crédito presumido para as
contribuições, valendo aqui a mesma fundamentação apresentada nos tópicos anteriores.
Nessa esteira, devem ser revertidas as glosas sobre os seguintes itens por serem
embalagens que têm relação com o processo produtivo:
i)
Remessa ou retorno de vasilhame ou sacarias (estocadores ou spiders de
acordo com a descrição do CFOP da EFD ICMS IPI ou da NF-e.
ii)
Remessa ou devolução de vasilhames ou sacarias (estocadores, spiders e
similares): de acordo com a descrição do CFOP da NF-e. Operações
envolvendo terceiros; e
iii)
Transferência de estocadores (vasilhames e sacarias).
Por derradeiro, as demais glosas sobre as operações abaixo especificadas devem ser
mantidas por não possuírem amparo legal para creditamento:
i)
Remessa de mercadoria ou bem para demonstração: de acordo com a
descrição do CFOP da EFD ICMS IPI e da NF-e;
ii)
Transferência de amostra grátis: De acordo com a descrição do CFOP da EFD
ICMS IPI;
iii)
Devolução de vendas: de acordo com a descrição do CFOP da EFD ICMS IPI e
da NF-e;
iv)
Saída de mercadorias para terceiros (operação de remessa): Descrição da
Natureza da Operação (NF-e);
v)
Aquisição de bem que não se enquadra como insumo: descrição do item da
NF-e; e
vi)
Transferência de bem que não se enquadra como insumo: descrição do item
da NFe.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS
O serviço de transporte Internacional de carga foi abordado pela Fiscalização no
item 2.4.2.1 (e-fls. 8874) e a glosa de créditos deles decorrentes foi justificada em função da
isenção prevista art. 14, V, c/c § 1° , da MP 2.158-35, de 24/08/2001, da impossibilidade de
apuração de crédito das aquisições não sujeitas a pagamento das contribuições (art. 3°, § 2°, inciso
II, das Leis n° 10637, de 2002, e n° 10.833, de 2003).
A fim de evitar repetições, valem aqui as mesmas considerações do tópico “FRETE
DA AQUISIÇÃO DE SUCATA” como fundamentação para a reversão dessa glosa.
SERVIÇOS LIGADOS AO TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS
Fl. 11742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Em verdade, nesses serviços de transporte marítimo ou internacional estão
abrangidas apenas as atividades portuárias de embarque, carregamento, descarregamento,
movimentação de cargas e afins.
A recorrente informa que as despesas glosadas tratam de serviços de logística
aduaneira ou portuária relacionados com a nacionalização de produtos importados utilizados no
processo produtivo, bem como com logística de movimentação interna de cargas no porto,
necessários para que a empresa viabilize a movimentação dessas cargas, sendo plenamente
legítimo o creditamento dos valores referentes à tais despesas na forma do art. 3o, § 3o, inciso II
da Lei no 10.833/03.
Como se percebe, a tese principal da recorrente é pela essencialidade dos serviços
utilizados, o que permitiria o desconto de créditos com fundamento no art. 3o, II, das Leis no
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Sem razão a recorrente.
Quanto a este item, o presente voto acompanha o raciocínio do I. Conselheiro Sílvio
Rennan, alinhando-se ao que ficou decidido no acórdão 3402-007.708, de 23 de setembro de
2020, em julgamento de caso semelhante:
As Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, trataram de regulamentar a
Contribuição para o PIS e a Cofins não cumulativas, incidentes nas operações realizadas
no mercado interno, enquanto que a Lei no 10.865, de 2004, instituiu o PIS e a Cofins
incidentes sobre a importação de bens e serviços, inclusive a possibilidade de desconto
de créditos decorrentes da importação.
A referência à legislação das contribuições incidentes no Mercado Interno e na
Importação se mostram importantes no presente caso, dada a característica peculiar do
serviço em discussão: serviço de despachante aduaneiro na importação de insumos.
Se por um lado, poder-se-ia alegar vinculação das despesas ao valor dos bens
importados e apurar débitos e créditos de PIS/Cofins – Importação, por outro lado, o
serviço, prestado por Pessoa Jurídica nacional, seria perfeitamente enquadrado
como aquisição de serviço no mercado interno.
A Receita Federal do Brasil, apreciou o tema na Solução de Divergência Cosit no
7/2012 e, posteriormente, por meio da Solução de Consulta Cosit no 241/2017. Nas duas
oportunidades a RFB concluiu pela impossibilidade de desconto de créditos tanto com
fundamento nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, como na Lei no 10.865/2004, como
abaixo se transcreve:
Solução de Consulta Cosit no 241/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. SERVIÇOS ADUANEIROS.
FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. ARMAZENAGEM DE
MERCADORIA IMPORTADA.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep:
a) Não é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com:
Fl. 11743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

a.1) serviços aduaneiros;
[...]
DOS GASTOS COM SERVIÇOS ADUANEIROS
15. Em relação à despesa com serviços aduaneiros, verifica-se que não estão
incluídas no rol de hipóteses de creditamento constantes do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Em que pese os serviços
aduaneiros referirem-se à aquisição de mercadorias importadas, também não
encontramos no art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que enumera os
créditos decorrentes da importação, hipótese passível de abarcar os referidos
serviços.
Solução de Divergência Cosit no 7/2012:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REGIME DE APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
IMPORTAÇÃO.
GASTOS
COM
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos
com desembaraço aduaneiro, relativos a serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, decorrentes de importação de mercadorias, por falta de
amparo legal.
[...]
19. Portanto, considerando-se que os dispêndios com desembaraço aduaneiro
devem ser tratadas como parte do custo de aquisição das mercadorias
importadas, a possibilidade de creditamento em relação ao referido custo deve
ser aferida exclusivamente com base na Lei no 10.865, de 2004, que dispõe
sobre as contribuições incidentes na importação.
20. Por outro lado, mostra-se absolutamente indevido, em relação aos gastos com
desembaraço aduaneiro, qualquer creditamento com base nas Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, que cuidam, respectivamente, de outras
contribuições, quais sejam a Contribuição passa o PIS/Pasep e a Cofins incidentes
sobre a receita bruta auferida pelas pessoas jurídicas no mercado interno.
21. Embora dispensável, observa-se que um mesmo dispêndio não poderá gerar
crédito duplamente: na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, e do art. 3o
das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003. Ou seja, não é possível a
apuração de crédito sob a égide das duas espécies de contribuições em relação a
um mesmo fato econômico, visto que ou se está numa “operação de
importação” ou numa “operação doméstica”.
[...]
Fl. 11744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

24. O direito ao crédito previsto na Lei retrocitada refere-se às contribuições
efetivamente pagas na importação e corresponde ao valor resultante da aplicação
das alíquotas da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins incidentes no mercado
interno no regime de apuração não cumulativa (1,65% e 7,6%, respectivamente)
sobre o valor que serviu de base de cálculo das contribuições incidentes na
importação, acrescido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), quando
integrante do custo de aquisição. É o que se infere da leitura do §1o e do §3o do
art. 15 da Lei no 10.865, de 2004:
“§1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção de efeitos desta Lei.
(...)
§3o O crédito de que trata o caput deste artigo será apurado mediante a aplicação
das alíquotas previstas no caput do art. 2o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre o valor que serviu de base
de cálculo das contribuições, na forma do art. 7o desta Lei, acrescido do valor do
IPI vinculado à Importação, quando integrante do custo de aquisição”
[...]
26. Nessa senda, o inciso I do art. 7o da Lei no 10.865, de 2004, dispõe sobre a
base de cálculo das contribuições em voga no caso de entrada de bens
provenientes do exterior:
Art. 7o A base de cálculo será:
I – o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que
serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições,
na hipótese do inciso I do caput do art. 3o deste Lei”
[...]
32. Assim, nos termos da legislação em estudo, os gastos com desembaraço
aduaneiro não estão incluídos na base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep – Importação e da Cofins – Importação por ocasião da importação de
mercadorias. Consequentemente, não há contribuição efetivamente paga sobre
esses gastos, não sendo, portanto, passível apuração de crédito sobre os
referidos dispêndios.
Dos dispositivos acima expostos, percebe-se o posicionamento da Receita Federal
de não admitir o desconto de créditos relativos aos gastos com despachante aduaneiro,
sejam os vinculados à Lei no 10.637/2002 e 10.833/2033 ou Lei no 10.865/2004.
É nesse contexto que se passa a apreciar os argumentos levantados em Recurso
Voluntário.
Fl. 11745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

A recorrente, destaca como sua tese principal a essencialidade dos serviços
utilizados, sendo permitido o desconto de créditos com fundamento no art. 3o, II, das
Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Como se percebe, o recurso busca o reconhecimento de créditos não cumulativos
decorrentes da aquisição de serviço no mercado interno.
Apesar de entender que, a priori, o desconto de créditos relativos a despesas com
despachantes aduaneiros deveria ser analisada de acordo com o previsto na Lei no
10.865, de 2004, visto que tais dispêndios são incluídos no custo de aquisição dos bens
importados, este Conselheiro não se furta à análise dos créditos à luz das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2002, como requer o contribuinte, dada a possibilidade de
análise autônoma do serviço adquirido no mercado interno.
Entretanto, ainda assim os gastos realizados pela recorrente não se enquadram
no conceito de insumos, mesmo após sua ampliação prevista pelo STJ e Parecer
Normativo Cosit no 5/2018.
O contribuinte tem por objeto social a indústria, comércio, a importação e
exportação de produtos eletrônicos, entre outras, o que permite concluir que as
despesas realizadas com despachantes aduaneiros não fazem parte do processo
produtivo, nem de forma indireta, não podendo ser classificadas como insumos.
Mais ainda, assim como ressaltado no Acórdão no 3001-000.728, a utilização dos
serviços de despachante aduaneiro sequer é imposta ao contribuinte, podendo este
realizar pessoalmente o desembaraço das mercadorias importadas.
Dessa forma, não haveria como tais despesas serem classificadas como
essenciais ou relevantes, visto que não constituem elemento estrutural ou inseparável
do processo produtivo; sua falta não priva o produto da qualidade, quantidade e/ou
suficiência; e nem integra o processo produtivo pela singularidade da cadeia produtiva
ou por imposição legal.
Assim tem entendido o CARF, como nos Acórdãos abaixo expostos:
Acórdão no 3001-000.728
Sessão de 24 de janeiro de 2019
Redator Designado Ad Hoc: Marcos Roberto da Silva
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
PIS/PASEP EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS
INCORRIDAS COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro por não serem
utilizados no processo produtivo do Contribuinte e nem serem essenciais ou
obrigatórios à atividade de comércio exterior, não geram créditos de PIS/Pasep
Exportação no regime não cumulativo, por absoluta falta de previsão legal.
[...]
Fl. 11746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Destarte, o conteúdo contido no inciso II, do art. 3o, da Lei n° 10.833, de 2003,
pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja
essencial a atividade empresária.
In caso, gastos com despachante aduaneiro não são essenciais atividade
empresária do presente Contribuinte. Isto porque a legislação não impõem-lhe a
obrigatoriedade de contratar referido profissional para que possa empreender-se
nas atividades inerentes as de comércio exterior.
Pelo contrário, a regra geral determina que ou o próprio desembaraça sua
mercadoria, ou então isso deve necessariamente ser feito por despachante.
Assim, no caso de pessoa jurídica esta pode ser representada por funcionário com
carteira assinada, por dirigente ou por sócio, sempre com procuração do
responsável legal pela empresa.”
“Acórdão no 3201-002.592
Sessão de 28 de março de 2017
Relator: José Luiz Feistauer de Oliveira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2009, 2010
[...]
CRÉDITO. SERVIÇOS DIVERSOS RELACIONADOS A IMPORTAÇÃO
Não se tratando de insumos utilizados na produção, nem de valores que
componham a base de cálculo das aquisições do exterior que, prevista em lei,
gera crédito, não se reconhece o direito em relação a serviços de importação,
como despachantes aduaneiros, taxas e despesas conexas, os quais revestem-se
da natureza de despesas administrativas inerentes às operações de importação
de mercadorias. O mesmo se aplica às despesas com frete e armazenagem que
não compuseram a base de cálculo (valor aduaneiro) das contribuições PIS e
Cofins incidentes na importação.
Dessa forma, com base nas considerações do voto transcrito, as glosas das despesas
relativas à logística aduaneira devem ser mantidas pois não se tratam de serviços utilizados como
insumos, com base no art. 3o, II, das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, tampouco se
enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento presentes no art. 15 da Lei no 10.865, de
30 de abril de 2004, que enumera os créditos decorrentes da importação, vez que a referida
despesa não integra a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS incidentes na importação.
Falta, portanto, previsão legal para a geração de créditos de PIS/Pasep e Cofins no regime não
cumulativo para esse tipo de despesa.
DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Fl. 11747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Neste tópico a recorrente irresigna-se contra a glosa de créditos calculados sobre
locações de veículos.
Afirma a recorrente que tanto a Lei no 10.637/02 – para o PIS –, como a Lei no
10.833/03 – para a Cofins –, em seus arts. 3o, inciso IV, estabelecem que a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos
a pessoas jurídicas, utilizados nas atividades da empresa.
Destaca que, nessa modalidade de creditamento, sequer existe obrigatoriedade de
o bem alugado se vincular diretamente à “produção ou fabricação de bens” ou à “prestação de
serviços”. A previsão de crédito é notadamente ampla e genérica, dependendo apenas da
vinculação do bem às “atividades da empresa”.
Seria justamente por esse motivo que se revela absolutamente imprópria a glosa de
créditos confirmada no v. acórdão recorrido (itens 2.1.2 e 2.2.1 do TVF), a qual estaria amparada
na suposta falta de demonstração de que os bens locados seriam empregados no processo
produtivo da Recorrente ou na compreensão de que o disposto nos arts. 3o, inciso IV, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03 não seria extensível à locação de veículos.
Sem razão a recorrente.
Como se constata, a Recorrente calculou crédito sobre diversos veículos utilizados
na sua atividade sob o argumento de que estes podem ser considerados máquinas e dar direito a
crédito das contribuições com base no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
Inicialmente, cabe frisar que veículos não se subsomem ao conceito de “máquinas e
equipamentos”. A legislação das contribuições deixa claro que os veículos se diferenciam de
máquinas e equipamentos, uma vez que cita especificamente cada um quando lhe faz referência,
não deixando dúvida que se tratam de espécies diferentes. Eis alguns exemplos:
Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002:
“Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e
veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada
pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001, relativamente à receita bruta
decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da
contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, às alíquotas de 2% (dois por cento)
e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à
Fl. 11748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para fabricante:
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)
b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à
fabricação de produtos neles relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
(negrito nosso)
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
“Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento). (Vide Medida
Provisória no 497, de 2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
(negrito nosso)
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
“Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento). (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei no10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
III – no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Lei
no 11.196, de 2005)” (negrito nosso)
Entendo, assim, que veículo automotor não é máquina, tampouco é equipamento.
Fl. 11749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Confirma esse entendimento a classificação deles no sistema harmonizado, pois,
enquanto as máquinas são classificadas nos capítulos 84 e 85, que estão inseridos na Seção XVI
(MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES; APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU
DE REPRODUÇÃO DE SOM, APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE
SOM EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS), os veículos automotores, por sua vez, são
classificados no capítulo 87, que está inserido na Seção XVII (MATERIAL DE TRANSPORTE).
Vale citar que a RFB expressou esse mesmo entendimento, por meio do Ato
Declaratório Interpretativo no 4, de 2015, no qual afirma que veículo automotor não se confunde
com máquina ou equipamento:
Art. 1o A opção de apurar créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins à
taxa de 1/48 (um quarenta e oito avos) sobre o valor de aquisição, nos termos do
§ 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, c/c art. 15, II, da Lei no 10.833, de 2003,
refere-se tão somente às máquinas e aos equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado e utilizados para locação a terceiros, para produção de bens
destinados à venda ou para prestação de serviços, não alcançando os veículos
automotores, por falta de previsão legal.
Quisesse o legislador ter alcançado os veículos automotores no inciso IV do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, teria feto isso de forma expressa
ou, ao menos, teria empregado a técnica utilizada no inciso VI do mesmo artigo,
que acrescenta “e outros bens” após a expressão “máquinas e equipamentos”. VI
- máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
Como se sabe, as hipóteses de créditos de PIS e COFINS sobre pagamentos de
aluguéis são aquelas relacionadas com prédios, máquinas e equipamentos, não existindo previsão
legal para o creditamento relacionado com o aluguel de veículos. O dispositivo legal que dispõe
sobre créditos de aluguéis é o inciso IV do mesmo art. 3o, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no11.727, de 2008)
(Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
[...]
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(negrito nosso)
Nesse passo, constata-se que não há direito a crédito da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep sobre os valores pagos a pessoa jurídica a título de aluguel de
veículos, pois tais aluguéis não são abrangido pela hipótese de creditamento do inciso IV do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002.
Fl. 11750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Também não há de se considerar os gastos com aluguéis desses veículos como
insumo na produção, pelo critério da essencialidade e com base no inciso. II do artigo. 3o da Lei no
10.833/03, uma vez que a recorrente não demonstrou a utilização detalhada de cada um desses
veículos glosados na atividade produtiva da empresa.
Por fim, quanto ao gasto com aluguéis de veículos de passeios locados, resta
evidente que se trata de mera despesa administrativa, não tendo qualquer identidade com
insumo do processo produtivo.
Devem ser mantidas as glosas, portanto.
DESPESAS COM TAXAS DE CONDOMÍNIO E FUNDO DE RESERVA EM LOCAÇÃO DE
PRÉDIOS
A recorrente reivindica que sejam consideradas como despesas de aluguéis as
verbas relacionadas com o fundo de reserva pago e despesas com condomínio.
De fato, os incisos IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
preveem a possibilidade das despesas incorridas com aluguel gerarem crédito na apuração não
cumulativa das contribuições, entretanto, não é possível se ampliar o conceito de aluguel para
abarcar as despesas com o condomínio e fundo de reserva. Primeiro porque não há relação de
acessoriedade entre aluguel e condomínio/fundo de reserva, pois ausente o vínculo de
casualidade entre eles. O condomínio, incluindo o fundo de reserva, é uma contraprestação às
utilidades compartilhadas pelos proprietários ou usuários dos prédios, servindo-se para fazer
frente aos gastos compartilhados, como, por exemplo, os salários de empregados, materiais de
consumo, equipamentos, serviços prestados ao condomínio, etc. Já o aluguel é conceituado pelo
Código Civil como um negócio jurídico onde uma das partes cede à outra o usufruto de um bem de
sua propriedade em troca de um pagamento.
Percebe-se que as despesas de condomínio não têm uma relação direta com o
aluguel, podendo-se até mesmo pagar condomínio sem pagar aluguel, como no caso dos
proprietários de imóveis.
Dessa forma, incorreto está o entendimento da recorrente em querer ampliar, por
analogia, o conceito de aluguel para incluir as despesas de condomínio e fundo de reserva, pois
estes não se confundem e têm naturezas diversas. Enquanto os aluguéis possuem fundamento
legal para crédito das contribuições sobre as despesas incorridas, para as despesas de condomínio
e fundo de reserva o legislador não as previram como uma das hipóteses de creditamento para as
empresas, previstas nas Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003:
Art.3o Do valor apurado na forma do art.2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Fl. 11751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.731 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721199/2020-73

Dessa forma, mantém-se a glosa.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da preliminar de pagamento parcial e das alegações de glosas de créditos sobre fretes
nas importações de sucatas, e, na parte conhecida, dar provimento parcial para reverter as
seguintes glosas: i) aquisições de indumentárias (uniformes e EPIs); ii) aquisições de sucatas; iii)
fretes nas aquisições de sucatas; iv) serviços de fretes no transporte internacional de cargas; v)
fretes na remessa ou retorno de vasilhame ou sacarias (estocadores ou spiders de acordo com a
descrição do CFOP da EFD ICMS IPI ou da NF; vi) fretes na remessa ou devolução de vasilhames ou
sacarias (estocadores, spiders e similares): de acordo com a descrição do CFOP da NF-e. Operações
envolvendo terceiros; e vii) fretes na transferência de estocadores (vasilhames e sacarias).
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 11752
DF CARF MF
Original